Tribunal: CARF
Processo: 16643.720041/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MATÉRIAS SUMULADAS.
Não se conhece de recurso especial contra acórdão que aplica entendimento das Súmulas CARF no 108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício) e 116 (Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança).
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisões em contexto fático distintos, concernente a amortização de ágio transferido, mas considerada dedutível na apuração do lucro real.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO ARCELOR BR.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por interposição de pessoa, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de participação societária por empresa holding constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do real adquirente, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
GLOSA DAS DESPESAS DE VARIAÇÕES CAMBIAIS E JUROS. MATÉRIA REFLEXA.
A glosa em questão deve ser afastada por se tratar de reflexo da exigência acima referida.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO MJS
ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720041/2011-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.894 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MATÉRIAS SUMULADAS.
Não se conhece de recurso especial contra acórdão que aplica entendimento
das Súmulas CARF no 108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício) e 116 (Para fins de contagem do prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-
se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança).
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisões em contexto fático distintos, concernente a
amortização de ágio transferido, mas considerada dedutível na apuração do
lucro real.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO ARCELOR BR.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da
empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação
reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por interposição de
pessoa, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720041/2011-51
Fl. 11040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR
PARA
SOCIEDADE
HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE
DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do
ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de
simulação, o que não se revela no caso.
GLOSA DAS DESPESAS DE VARIAÇÕES CAMBIAIS E JUROS.
MATÉRIA REFLEXA.
A glosa em questão deve ser afastada por se tratar de reflexo da exigência
acima referida.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO MJS
ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias “A.4.II - Impropriedade da
classificação do ágio MJS como "ágio interno" (ÁGIO MJS)", somente com base no paradigma
no 1302-002.060, e com respeito à inadmissibilidade da amortização fiscal do ágio interno antes
da Lei no 12.973/2014, e "A.5.IV - Impropriedade da desconsideração das operações realizadas
e existência de propósito negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR (ÁGIO
ARCELOR BR)", contemplando a glosa de amortizações do “Ágio ARCELOR BR” e de
despesas de variação cambial e juros. Votou pelas conclusões em relação à matéria A.4.II o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. No mérito, acordam em: (i) por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso em relação ao “Ágio MJS”, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos
Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento. Votou pelas
conclusões do voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic; (ii)
por maioria de votos, dar provimento ao recurso em relação ao “Ágio ARCELOR BR”, vencidos
os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar provimento; votou pelas conclusões do voto
vencedor o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Não participaram do julgamento, quanto
ao conhecimento, os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle
Lucca (substituto), prevalecendo os votos já proferidos, respectivamente, pelos Conselheiros
Fl. 11041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Viviani Aparecida Bacchmi e Luciano Bernart. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Viviani Aparecida
Bacchmi, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 11042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.872, na sessão de 19 de
setembro de 2017, no qual se decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por qualidade de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para afastar a autuação relativa à CSLL no caso de país com
tratado. Vencidos os Conselheiros Luis Fabiano, Luis Toselli, Rafael Gasparello e
Gisele Bossa, que davam parcial provimento ao Recurso Voluntário, em maior
extensão, para também afastar as autuações relativas ao ágio da Arcelor e à glosa das
variações e dos juros cambiais passivos, mantendo as demais autuações. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício. A
Conselheira Gisele Bossa acompanhou o Relator, no que tange à CSLL, pelas
conclusões.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES AO FATO
GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Pode a fiscalização verificar documentos e analisar fatos ocorridos há mais de cinco
anos para deles extrair a repercussão tributária de exercícios futuros. A vedação contida
no Código Tributário Nacional impossibilita apenas o lançamento de crédito tributário
relativo a período já fulminado pela decadência.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS. INOCORRÊNCIA.
As antecipações feitas a título de estimativas não correspondem ao conceito de
pagamento antecipado veiculado pelo CTN e, nesse sentido, não extinguem o crédito
tributário, que sequer foi apurado, o que só ocorrerá ao final dos exercícios, pois os
balanços ou balancetes de suspensão não caracterizam o momento de ocorrência do fato
gerador dos tributos e, portanto, não representam o dies a quo para a contagem do prazo
decadencial.
ÁGIO CONSTITUÍDO ENTRE PARTES RELACIONADAS, SEM FUNDAMENTO
ECONÔMICO. GLOSA.
As operações entre partes relacionadas devem ser testadas sob o princípio do arm ́s
length, de tal sorte que os preços e as demais condições da aquisição sejam compatíveis
com aqueles que seriam normalmente utilizados no mercado, a partir de princípios
econômicos como a livre concorrência e a livre manifestação da vontade. A ausência de
fundamento econômico na operação enseja a glosa dos valores artificialmente
constituídos.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária. Nestes casos,
resta caracterizada a utilização da incorporada como mera empresa veículo para
transferência do ágio à incorporadora.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 11043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Tratando-se de tributação reflexa decorrente de irregularidades apuradas no âmbito do
Imposto sobre a Renda, constantes do mesmo processo, aplica-se à CSLL, por relação
de causa e efeito, o mesmo fundamento do lançamento primário.
VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA. DESPESA COM JUROS. OPERAÇÕES
DESPROVIDAS DE PROPÓSITO NEGOCIAL. DESNECESSIDADE.
Mantém-se a glosa de Variação Cambial Passiva e Despesas com Juros decorrentes de
empréstimos para compra de ações no país e de passivo relativo a compra de ações,
emitidas por controlada brasileira, de empresa controladora estrangeira, quando
caracterizado que não houve tais operações, posto que as ações foram compradas pela
controladora estrangeira, tendo a empresa intermediária brasileira servido apenas para
registrar estes dispêndios, para imediata transferência.
TRATADOS
INTERNACIONAIS
PARA
EVITAR
A
BITRIBUTAÇÃO.
APLICABILIDADE À CSLL.
Aplica-se à CSLL o disposto nos tratados para evitar a bitributação, sendo de rigor
cancelar a autuação do tributo quando fundada exclusivamente na tese de
inaplicabilidade, questão que foi resolvida com o advento da Lei n. 13.202/2015.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
ABUSO
DE
DIREITO.
INOPONIBILIDADE.
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
POR
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE.
Negócio jurídico realizado mediante interpretação literal, sem a observância das regras
tributárias, é abusivo e não pode ser oponível ao Fisco, sujeitando o infrator à multa de
ofício de 75%. Descabe a qualificação da multa quando não caracterizado dolo
específico ou fraude nos procedimentos.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2006 e 2007 a partir da constatação de: i) amortização indevida de ágios
gerados intragrupo e no exterior, com interposição de empresa veículo; ii) dedução indevida de
variação cambial e juros repassados por empresa veículo incorporada; e iii) lucros auferidos por
intermédio de controladas situadas na Costa Rica e na Argentina não oferecidos à tributação,
desta última apenas em relação à CSLL. As duas primeiras infrações ensejaram exigências com
acréscimo de multa qualificada.
A autoridade julgadora de 1a instância deu parcial provimento à impugnação para
afastar a qualificação da penalidade e reduzir os lucros auferidos por intermédio da controlada
argentina ao percentual de participação da Contribuinte no seu capital, sendo que esta
exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 2834/2897). O Colegiado a quo, por sua
vez, negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a exigência de CSLL sobre os lucros auferidos por intermédio da controlada argentina (e-
fls. 9976/10036).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que os restitui sem interposição
de recurso especial (e-fl. 10038).
Cientificada em 03/01/2018 (e-fls. 10048), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 08/01/2018 (e-fls. 10049/10080), seguindo-se sua rejeição quanto aos vícios: a)
Ágio MJS - omissão quanto à impossibilidade de desconsideração de negócios jurídicos
validamente celebrados, porque extensamente analisada a questão no acórdão embargado; b)
Ágio Arcelor - omissão quanto aos argumentos relativos à correta compreensão das teorias
sobre a validade dos atos jurídicos em face da finalidade de propósito negocial, porque
examinada a questão sob entendimento distinto daquele pretendido pela Embargante; c)
Omissão/obscuridade por suposta ausência de manifestação acerca das explicações relativas ao
contexto negocial que levou à criação da Mittal BR e à estruturação das operações que se
Fl. 11044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

seguiram, porque apenas se questiona a interpretação do Colegiado acerca dos fatos; d)
Contradição, por entender que os fatos narrados não levam às conclusões de que (i) a Mittal BR
seria empresa veículo e que o real adquirente seria a Mittal NV, porque o voto condutor do
acórdão embargado foi claro na qualificação jurídica da operação e de seus reais participantes; e)
Contradição/Omissão, por suposta ausência de manifestação acerca do fato de a embargante ter
submetido as variações ativas dos mútuos à tributação porque a contradição alegada se resume a
qualificação jurídica distinta daquela pretendida pela defesa; f) Contradição, ante a
impossibilidade de retificação de declaração após o início do procedimento fiscal e
impossibilidade de apresentação de PER/DCOMP no caso em tela porque reconhecido o erro
confesso da empresa e fundamentada a posição adotada, concluindo não ser aplicável a tese da
defesa, inexistindo contradição.
Notificada da rejeição dos embargos de declaração em 22/02/2018 (e-fl. 10109), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 09/03/2018 (e-fls. 10110/10792) no qual arguiu
divergências parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
10798/10854, do qual se extrai:
A1 - NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO AO DEVER DE
FUNDAMENTAR A DECISÃO POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE
ARGUMENTO DE DEFESA
Paradigmas indicados: Ac. n° CSRF 01-05.134 e Ac. n° PLENO 00-00-028
[...]
Portanto, opino por NÃO ADMITIR este tema, seja por se tratar de matéria não
prequestionada, seja porque partiu de "premissa equivocada".
A.2 NULIDADE QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO
DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS VALIDAMENTE CELEBRADOS QUE DERAM
ORIGEM AO ÁGIO MJS E AO ÁGIO ARCELOR
[...]
Em relação à divergência propriamente dita:
Ac. Recorrido: A descrição dos fatos pela acusação fiscal teria sido suficiente
para sustentar o auto de infração. O acórdão recorrido não cita qualquer base
legal.
Paradigma 1 - Ac. n° 2402-004.102: "É nulo o lançamento desprovido de
fundamentação legal, já que não assegura ao contribuinte o direito de conhecer o
motivo da autuação.
[...]
Por todo o exposto, opino por NÃO ADMITIR a divergência suscitada em relação a
este tema.
A.3 - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUESTIONAR A
FORMAÇÃO DO ÁGIO
Paradigmas indicados: Ac. n° 101-97.084 e Ac. n° 107-08.306
[...]
ANÁLISE DO PARADIGMA 1 (Ac. n° 101-97.084)
Da situação fática assemelhada
O paradigma 1 assim como o recorrido trataram da matéria relativa à existência ou não
da decadência em relação à amortização da despesa de ágio formado em períodos
anteriores.
Da efetiva divergência
Fl. 11045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Em situações fáticas assemelhadas, enquanto a decisão recorrida acolheu o
entendimento de que o início da contagem do prazo decadencial deveria se ater
efetivamente à data da ocorrencia dos fatos geradores, não importando o tempo da
formação do ágio que repercutiu nas futuras amortizações do mesmo; De outra banda,
os paradigmas deram tratamento diverso, não permitindo que sejam revistos fatos
passados que por sua vez repercutam em fatos geradores de exercícios posteriores, pois
nesses casos o início do prazo decadencial seria antecipado, dando-se agora em relação
a esses fatos pregressos e já contabilizados que foram revistos pela fiscalização.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência para esta matéria em relaão
ao paradigma 1 (Ac. n° 101-97.084).
ANÁLISE DO PARADIGMA 2 (Ac. n° 107-08.306)
[...]
Já se evidencia tratarem os acórdãos paradigma e recorrido de situações fáticas não
assemelhadas, não ensejando assim a demonstração da divergência.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR a divergência para esta matéria apenas em
relação ao paradigma 1 (Ac. n° 101-97.084), não aceitando o Paradigma 2 (Ac. n° 107-
08.306).
A.4 ÁGIO MJS
A.4.II - IMPROPRIEDADE DA CLASSIFICAÇÃO DO ÁGIO MJS COMO
"ÁGIO INTERNO";
Paradigma indicado: Ac. 1301-001-978 e Ac. n° 1302-002.060 . Em primeiro lugar, em
que pese o paradigma 2 (Ac. n° 1302-002.060) já ter sido reformado pela CSRF, na
matéria referente a "ágio interno", verifico que isto só se deu após o ingresso do recurso
especial, o que o torna válido para atender os pressupostos de admissibilidade.
[...]
Há, portanto, similitude fática naquilo que é essencial, qual seja, ambos os Acórdãos
trataram de avaliar a validade da criação do denominado "ágio interno" constante dos
respectivos TVFs, sem efetivo pagamento e dentro do mesmo grupo econômico, através
de operações encadeadas formalmente válidas se vistas individualmente, mas essas
circunstâncias redundaram em diferentes conclusões em ambos os julgados:
Enquanto no Acórdão recorrido a amortização do ágio interno foi considerada
reprovável, nos paradigmas seria uma operação como outra qualquer, não vedada por
lei e perfeitamente normal, dando assim ensejo ao perfeito aproveitamento do ágio e
mesmo que não tenha havido efetivo pagamento ou que no processo tenha se utilizado
de "empresa veículo".
Portanto, OPINO por ADMITIR esta matéria por ambos os paradigmas.
A.4.III - A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES É UMA FORMA DE AQUISIÇÃO E
GERA ÁGIO VÁLIDO E AMORTIZÁVEL - EFETIVO PAGAMENTO DO
ÁGIO;
Paradigmas indicados: Ac. n° 9101-001.657 e Ac. no 1301-001.297
Como já se colocou na parte introdutória, "matéria" não se confunde com fundamento,
argumento de defesa ou tese jurídica. Estas serão automaticamente analisadas pela
CSRF desde que a matéria correlacionada à tese jurídica tenha sido admitida, como foi
o caso.
A estrutura lógica dos fundamentos da decisão recorrida não possui peculiaridade outra
que dê margem ao desdobramento temático feito pela Recorrentes na forma que o fez.
Outrossim, este tema de certa forma já está englobado no tema do item anterior mais
genérico (Ágio interno) em que já se admitiu a divergência.
Portanto, OPINO por não conhecer desses 2(dois) paradigmas, por já ter extrapolado o
número de paradigmas para o tema ágio 1( 2(dois) paradigmas já foram analisados no
item anterior).
Fl. 11046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

A.5 -ÁGIO ARCELOR BR
Fluxo explicativo para o critério de identificação dos paradigmas a serem
analisados quando se identifica o "particionamento" da matéria em subtemas:

Estrutura dos fundamentos do Recorrido:
Feitas estas considerações, passa-se a extrair do recorrido os fundamentos relevantes
que nortearam a decisão no caso do ágio 2:
[...]
Como se verifica, da estrutura dos fundamentos do recorrido se pode extrair no máximo
2(dois) fundamentos relevantes em que o segundo vem apenas como reforço do
primeiro.
1) Falta da confusão patrimonial entre real investidor e investida;
2) Existência de uma empresa veículo sem propósito negocial ao fazer frente apenas à
economia tributária oriundo do aproveitamento do ágio.
Observe-se que o propósito negocial é apenas um conjunto de situações fáticas
específicas do caso concreto que vem em reforço ao argumento principal de que a
empresa veículo foi criada sem substrato econômico.
Portanto, neste caso (ágio 2) no máximo se pode estender a 4(quatro) paradigmas, por
que a estrutura dos fundamentos da decisão possuem 2(dois) fundamentos relevantes.
Fl. 11047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Acontece que a Recorrente apresentou (8)oito paradigmas, distribuídos 2 paradigmas
para 4 (quatro) temas levantados por ela (A5-II, A5-III, A5-IV e A6).
Dessa forma, serão analisados apenas os temas que mais se correlacionam com os
fundamentos da decisão recorrida acima, quais sejam:
A.5.III - IMPROPRIEDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MITTAL BR COMO
"EMPRESA VEÍCULO" DA MITTAL
A.5.IV - IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E EFETIVA
AQUISIÇÃO DA ARCELOR BRASIL PELA MITTAL BR
O tema relacionado ao abuso do direito foi descartado ("agrupa temas correlatos - vide
fluxo acima) porque a menção no recorrido a esse conceito metajurídico do abuso de
direito não se constitui em fundamento autônomo da decisão recorrida que, por sua vez,
é o critério aqui utilizado para o descarte de paradigmas que extrapolam ao permitido
pelo RICARF.
Eis abaixo o excerto do acórdão recorrido que demonstra o contexto eminentemente
fático/probatório que se liga a menção feita ao abuso de direito:
[...]
E o uma outra forma de se verificar isso, basta saber que ele por si só não definiria o
destino desta matéria, precisando sempre ser complementado, como de fato o foi, pela
matéria tributável de base (normas jurídicas materiais do Direito Tributável) aos quais
os fatos se subsumem.
Dessa forma, a leitura correta que se deve fazer da decisão recorrida, conforme trecho
abaixo destacado é que o instituto do "abuso de direito" mencionado é um conceito
metajurídico muito abrangente tais como "Verdade material", "propósito negocial", etc
que foram utilizados apenas como fundamento subsidiário para simplificar a
referencia a outros fatos ensejadores de um juízo de valor específico.
Em resumo, é apenas um segundo nível lógico (superior) e mais abstrato de interpretar
os fatos (que está em um plano inferior) e fazer referência a eles em uma linguagem
mais resumida da realidade.
Situação diversa seria se esse conceito metajurídico fosse utilizado, por exemplo, para
avaliar a pertinência da qualificação da multa de ofício, neste caso, a jurisprudência
administrativa atesta que seria um tema autônomo e relevante.
A.5.III - IMPROPRIEDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MITTAL BR COMO
"EMPRESA VEÍCULO" DA MITTAL
Paradigmas indicados no tema A.5.III: Ac. n° 1302-002.060 e Ac. n° 1302-002.045.
[...]
Os temas A.5.III e A.5.IV (seguinte) aqui correlacionados (propósito negocial e
empresa veículo) poderiam até ser analisados em conjunto, uma vez que os temas estão
umbilicalmente ligados, mas há uma distinção relevante apontada no próximo tópico
que faz com que seja necessário analisá-los de forma apartada.
Neste primeiro tema (A.5.III), pretende-se provar a divergência através de paradigmas
que afirmam o seguinte raciocínio: "a simples existência de uma empresa veículo" não
é bastante "para que se desconsidere os efeitos fiscais da operação".
Da situação fática não assemelhada
Ora, mas essa situação não é assemelhada a do recorrido. Como já se viu, pela estrutura
dos fundamentos do mesmo se deduz que esse não foi o único aspecto considerado. É
que o recorrido utilizou-se de um outra premissa para manter a autuação de forma
autônoma, mesmo que sejam interligadas: a ausência de confusão patrimonial entre o
real investidor e a investida. Dessa forma, não adiante demonstrar a divergência em
apenas um deles (propósito negocial na empresa considerada veículo) quando o outro é
bastante o suficiente8 para manter a autuação (ausência da "confusão patrimonial").
Fl. 11048
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Bem e porque isso acontece? Porque a recorrente tomou a decisão de particionar toda a
matéria em pequenos "pacotes" e procedendo assim se abstrai ou se desvia
propositadamente da situação fática de cada caso, afinal este aspecto fático (empresa
veículo) não é o único discutido nem no recorrido nem no paradigma. Isso quer dizer
que a Recorrente com esse estratagema de não analisar "o todo" desses julgados - para
que não se identifique a falta de similitude - como também esquiva-se da questão da
demonstração da utilidade de outros fundamento autônomos que eventualmente o
recorrido tenha e que os paradigmas, não. E como já se viu, no recorrido há dois
fundamentos, sendo o primeiro fundamento (ausência de confusão patrimonial) o mais
relevante dos dois, diga-se de passagem, pois o segundo apenas reforça com a
intermediação de uma empresa veículo o fato notório de que o real investidor se afasta
do investido, sendo mais um motivo para se manter a autuação.
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta matéria.
A.5.IV - IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E EFETIVA
AQUISIÇÃO DA ARCELOR BRASIL PELA MITTAL BR
Paradigmas indicados no tema A.5.IV: Ac. n° 1302-001.150 e Ac. n° 1302-001.182.
[...]
Neste tema, retoma-se ainda o mesmo tema da empresa veículo na tentativa de
demonstrar que seria o caso de haver propósito negocial na criação dessa empresa
veículo. Porém, neste caso, como se viu do Recurso Especial, a recorrente não se omite
de analisar a situação fática como um todo e assim também, de certa forma, resolveu a
problemática da utilidade da admissão desse tema frente a outro fundamento constante
na autuação do recorrido (ausência ou não de confusão patrimonial entre a real
investidora e a investida).
Como já explicado quando da demonstração da estrutura dos fundamentos da decisão
recorrida, a matéria ligada ao propósito negocial é uma matéria de natureza
eminentemente fática, ou seja, trata-se de um conjunto de situações fáticas específicas
do caso concreto que vem geralmente em socorro do fundamento ligado à existência ou
não da "empresa veículo" (A.5.III), como foi o caso concreto, ou mesmo de qualquer
outro tipo de arranjo societário que seja desconsiderado pelo fisco por não lhe ser
oponível.
Nesse caso, a lógica que está por traz do raciocínio de quem particiona esta matéria é na
maioria das vezes reducionista como já se destacou detalhadamente no tópico anterior.
Porém, este não é o presente caso deste tema específico. É que através das explicações
dada pela Recorrente e do cotejo das ementas e dos votos condutores dos paradigmas,
vislumbra-se que além das situações fáticas serem assemelhadas, as decisões em
torno deste tema foram divergentes.
Da situação fática assemelhada
Ambas as situações dos julgados correspondem à questão da internalização de ágio
oriundo de empresas do exterior que resolvem abrir uma subsidiária no Brasil com
capital aportado e subscrito pela empresa no exterior, em que a discussão se volta para
saber se essa subsidiária constituída no Brasil seria considerada uma mera empresa de
passagem sem propósito negocial - sendo neste caso desconsiderada - para efeito de se
saber quem seria o real investidor na confusão patrimonial que se estabeleceria
futuramente entre a incorporação desta última pela investida: se a empresa de passagem
ou o investidor no exterior que aportou capital na empresa de passagem no Brasil.
Observe-se também que o problema do interesse recursal aqui foi resolvido, uma vez
que ambos os fundamentos do recorrido (confusão patrimonial e subsidiária como
empresa veículo) são confrontados pelos paradigmas em sentido oposto.
Enquanto o acórdão recorrido, em contexto fático similar, concluiu-se por não ter
direito à amortização do ágio uma vez que não haveria propósito negocial na empresa
veículo (subsidiária criada no Brasil) e interposta por um investidor estrangeiro quando
Fl. 11049
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

este teria a possibilidade de fazer o aporte direto na empresa investida sem a
necessidade da constituição de tal subsidiária apenas para este fim, sendo esta
desconsiderada como sendo a "real adquirente" em detrimento da empresa no exterior (a
que aportou o capital);
De outra banda, nos acórdãos paradigmas decidiu-se que o ágio deveria ser
amortizado uma vez que esse tipo de aporte de capital estrangeiro em uma subsidiária
no Brasil seria uma operação perfeitamente normal, sem artificialidade alguma, havendo
a confusão patrimonial porque a real empresa investidora não seria a domiciliada no
exterior, mas sim a denominada empresa de passagem.
Portanto, OPINO por ADMITIR esta matéria através dos dois paradigmas.
A.6 - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL AO ÁGIO "MJS" E AO ÁGIO "ARCELOR";
Paradigmas indicados: Ac. n° 1302-001.150 e Ac. n° 1302-002.045
Pelo exposto, e como já antecipado, os paradigmas deste tema serão descartados, seja
porque não se vinculou diretamente aos dois paradigmas principais, seja porque também
se constitui em matéria já englobada10 no tema anterior de maior abrangência e que já
foi admitido.
Além do que para o ÁGIO MJS, também não se conhece porque os 2(dois) paradigmas
permitidos referentes a esta matéria já foram analisados através do tema A.4.II.
Pelo exposto, OPINO por NÃO CONHECER deste tema.
A.7 - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO;
Paradigmas indicados: Ac. n° 9101-002.310 e Ac. n° 1301-002.047
[...]
ANÁLISE DO PRIMEIRO PARADIGMA - Ac. n° ° 9101-002.310
Situações fáticas não assemelhadas
Não há interpretação divergente da legislação tributária para os acórdãos confrontados,
pois as situações fáticas não são assemelhadas.
Em primeiro lugar, da leitura dos paradigmas não se extrai a identificação qualquer
discussão acerca da própria legitimidade do ágio, questão fática e jurídica relevante,
discutida apenas no recorrido.
Tanto no voto vencido quanto no voto vencedor do primeiro paradigma ( Ac. no 9101-
002.310) pode-se extrair essa diferenciação. Eis baixo o voto condutor do primeiro
acórdão paradigma que ratifica a diferenciação fática feita pela relatora e que se
aplicaria também em relação ao recorrido ora combatido:
[...]
A mesma ilação se extrai a partir do outro paradigma (Ac. n° 107-07.315), conforme
trecho já destacado.
Dessa forma enquanto o recorrido versou sobre hipótese de absorção da participação
em controlada ou coligada em virtude de incorporação, fusão ou cisão, de que trata a
Lei no 9.532/1997 em seus arts. 7o e 8o; nos paradigmas, de outra banda, tratou-se de
simples dedutibilidade da amortização do ágio na CSLL em virtude de participação
mantida na investidora através do MEP, sem a presença de algum tipo de vício nesse
aproveitamento.
Portanto, como as situações fáticas diversas é que levaram a conclusões também
diversas, REJEITA-SE este primeiro paradigma para efeito de comprovação da
admissibilidade.
ANÁLISE DO SEGUNDO PARADIGMA - Ac. n° 1301-002.047
Fl. 11050
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Diferente do anterior, trata-se de situações deveras assemelhadas, dado que versou sobre
caso em que se discutia sobre o ágio incentivado e seu reflexo na CSLL.
Dessa forma, enquanto o recorrido em face da conclusão que a amortização do ágio
seria indedutível da base de cálculo do IRPJ, tratou a sua repercussão na base da CSLL
como uma matéria reflexa, na medida em que constatou a previsão legal que
determinaria a aplicação das mesmas regras de apuração do IRPJ para a CSLL. De
outra banda, em sentido oposto, o segundo paradigma tratou a repercussão do ágio na
CSLL como um tema completamente autônomo, aduzindo que não haveria previsão
legal específica para indedutibilidade da CSLL mesmo que se mantido o lançamento do
IRPJ.
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, mas apenas através do segundo
paradigma (Ac. n° 1301-002.047).
MATÉRIA: VARIAÇÃO CAMBIAL
B.l - DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA E
JUROS:
Paradigmas indicados: Ac. n° 9101-000.589 e Ac. n° 2202-002.276
[...]
Portanto, em função da falta de similitude fática entre o recorrido e os paradigma,
OPINO por NÃO ADMITIR o recurso especial do Sujeito Passivo neste tema.
[...]
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
C.l - NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
PARA
RECONHECIMENTO
DOS
PAGAMENTOS
EFETUADOS
PELA
CONTROLADA DA COSTA RICA
Paradigmas indicados: Ac. n° 9101-002.203 e Ac. n° 3301-003.267
[...]
Porém, os dois paradigmas trazidos, além de tratarem de situações fáticas
completamente distintas, mesmo abstraindo a matéria do recorrido (supostos erros
cometidos na apuração dos lucros auferidos no exterior), verifica-se que os mesmos
ainda versam sobre uma natureza de litígio bem diferenciada, pois nem de autos de
infração eles tratam, mas de questões genéricas atinentes a interpretação de
formalidades em meio a contextos específicos dos pedidos de compensação, âmbito,
portanto, em que as normas legais e infralegais que os regem são distintas.
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR a presente matéria.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
D.l - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFICIO;
Paradigmas indicados: Ac. n° 9202-002.600 e Ac. n° 9101-000.722
[...]
As ementas e os conteúdos votos são suficientes para demonstrar que os acórdãos
decidiram sobre incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício bem
como que a decisão do paradigma foi antagônica à decisão do recorrido.
De fato, no acórdão recorrido, o entendimento foi de que há incidência também dos
juros de mora (Selic) sobre a multa de ofício; entretanto, no paradigma, o entendimento
adotado foi de que a incidência dos juros de mora (Selic) se dá apenas sobre o tributo
devido, e não sobre a multa de ofício.
Portanto, OPINO por DAR seguimento ao recurso especial também em relação a este
tema.
Fl. 11051
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO
PARCIAL ao Recurso Especial (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF) para que sejam
rediscutidas apenas os seguintes matérias (temas correlacionados):
1) Decadência - formação do ágio: através do tema "A3 - Preliminar de decadência do
direito de formação do ágio", apenas através do paradigma Ac. n° 101-97.084.
2) ÁGIO 1 Interno - MJS: através do tema "A.4.II - Impropriedade da classificação do
ágio MJS como "ágio interno" (ÁGIO MJS)";
3) ÁGIO 2 - Arcelor: através do tema "A.5.IV - Impropriedade da desconsideração das
operações realizadas e existência de propósito negocial e efetiva aquisição da Arcelor
Brasil pela Mittal BR (ÁGIO ARCELOR BR)";
4) ÁGIO - Repercussão na base da CSLL: tema "A.7 - Inexistência de previsão legal
para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a amortização do ágio", mas
apenas através do segundo paradigma: Ac. no 1301-002.047;
5) Juros de mora sobre multa de ofício: tema "D.1 - Ilegalidade da cobrança de juros
de mora sobre a multa de ofício".
E NEGAR SEGUIMENTO aos demais matérias:
Preliminares de nulidade (Temas A1 e A2); Variação cambial (Tema "B1"); Lucros
auferidos no Exterior (Tema "C1"); Tema "A.4.III"11, Tema "A.5.II"12; Tema
"A.5.III'13, e Tema "A.6"14. (destaques do original)
O agravo apresentado contra a admissibilidade parcial do recurso especial foi
rejeitado, com a adição da seguinte ressalva:
REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial do recurso especial, no qual as
matérias tratadas nos itens A.4.III, A.5.II, A.5.III e A.6 foram associadas a outras
matérias que tiveram seguimento, e acrescento que o fundamento para manutenção da
glosa de despesas de variação cambial e juros (tratada na matéria "B.l - Dedutibilidade
das despesas de variação cambial passiva e juros") está vinculado à matéria "A.5.IV -
Impropriedade da desconsideração das operações realizadas e existência de propósito
negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR", para a qual foi dado
seguimento.
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que o lançamento
tem em conta, dentre outras, infrações relativas à dedução indevida de despesas de amortização
de ágios decorrentes de operações diversas. As amortizações de ágio da Mendes Júnior
Siderúrgica (“MJS’”), referente a parcela do ágio pago pela holding Belgo Mineira Participação
Indústria e Comércio S.A. (“Belgo”), ora Recorrente, na aquisição da MJS, sob o argumento de
se tratar de “ágio interno”, sem o correspondente pagamento. Quanto ao ágio da Arcelor Brasil
S/A (“Arcelor BR”) formou-se no pagamento pela Mittal Steel Brasil Participações S/A (“Mittal
BR”) em aquisição de ações da Arcelor BR em contexto de fusão dos grupos Arcelor e Mittal
Steel e na oferta pública de aquisições de ações da Arcelor BR (“OPA) (“Ágio Arcelor”). A
infração relativa à dedução indevida de despesas de variação cambial passiva e juros” tem em
conta empréstimos contraídos pela Mittal BR pra viabilizar a aquisição da Arcelor BR. Já a
infração relativa a lucros auferidos por intermédio controladas estrangeiras é matéria que não
teve seguimento em exame de admissibilidade.
A Contribuinte descreve sua defesa contra as diferentes infrações e os outros
argumentos de defesa, como a contrariedade à cobrança de juros Selic sobre as multas, refere os
embargos opostos, destaca que a descrição dos fatos que permeia as exigências objeto dos
presentes autos é de suma relevância para a demonstração da regularidade de sua conduta, mas
a apresentação destes fatos será feita juntamente com as razões de defesa.
Fl. 11052
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Apresenta
quadros
demonstrativos
do
prequestionamento
das
matérias
contestadas, da similitude fática entre os acórdãos comparados e da legislação interpretada de
forma divergente. Ressalta que os paradigmas indicados não sofreram reforma e, passando às
razões para a reforma do acórdão recorrido, inicia a abordagem acerca da “parte A”,
concernente à "Amortização do ágio MJS e do ágio Arcelor” expondo as preliminares de
nulidade do acórdão recorrido quanto ao dever de fundamentar a decisão e de nulidade quanto
à impossibilidade de desconsideração dos negócios jurídicos validamente celebrados que deram
origem ao ágio MJS e ao ágio Arcelor, matérias que não tiveram seguimento, para no tópico A3
– Preliminar de decadência do direito de questionar a formação do ágio MJS, observar que
este ágio foi registrado em razão de operações ocorridas em 2003 e 2004, e o lançamento em
questão formalizado apenas em 2011, decidindo o Colegiado a quo pela inocorrência de
decadência, diversamente do paradigma no 101-97.084, no qual foi reconhecida a
impossibilidade de se questionar a legalidade de fatos pretéritos (ocorridos e registrados
contabilmente) após o transcurso do prazo decadencial de cinco anos, que tenham gerado
efeitos em anos subsequentes, como ocorre no presente caso. Descreve também a divergência
em face do paradigma no 107-08.306, rejeitado no exame de admissibilidade. Argumenta que não
pode a Contribuinte ficar eternamente sujeito a atuação do Fisco, e destaca que o Decreto no
70.235/72 autoriza a lavratura de lançamento ainda que tal infração não resulte em exigência
imediata de crédito tributário. Cita doutrina e conclui que lançamento não poderia alcançar fatos
já consumados no tempo em razão do decurso do prazo decadencial (i.e., os eventos que
geraram à utilização do Ágio MJS ocorreram em 2003 e 2004), para alcançar os efeitos
decorrentes desses fatos, em períodos subsequentes (amortização do ágio realizado em 2006 e
2007).
No tópico A.4 argui, quanto ao ágio MJS, estar demonstrado que a BMP não
tinha nenhuma relação com a Usina Mendes Junior quando da aquisição de suas ações e que,
portanto, é equivocada a premissa de que o Ágio MJS seria um “ágio interno”. Desconsiderou-
se o “pagamento” promovido mediante capitalização dos créditos pagos pela BMP, em nome da
Usina Mendes Junior, por meio de aumento de capital, e teve-se em conta apenas que a operação
se deu entre partes relacionadas e que os pagamentos seriam irrelevantes. Discorre sobre a crise
financeira que afetou o Grupo Mendes Junior e motivou o arrendamento de MJS à Cia
Siderúrgica Belgo-Mineira (“Belgo”), promovido em 28/06/1995 juntamente com a
possibilidade de exercício de opção de compra das ações da Usina Mendes Junior pelo Grupo
Belgo, sendo que, nessa hipótese, o Grupo Belgo saldaria as dívidas da Sociedade. Com a
operação concentrou-se um terço da produção total de aços longos, e com esta importância
estratégica a BMP e outras empresas do Grupo Belgo passaram a adquirir créditos vencidos
contra a MJS para proteger suas atividades, reunindo mais de R$ 6 bilhões em créditos vencidos
contra a MJS, em operação denominada “Projeto Juiz de Fora” e divulgado como fato relevante
da Belgo em 10/02/2003. Ao final, a BMP adquiriu 99,02% das ações de MJS em março/2003 e
a totalidade do valor pago foi convertida em ágio em razão do patrimônio líquido da investida,
seguindo-se a reestruturação da dívida da antiga MJS, então BMPS, em função da qual o custo
de aquisição dos créditos baixados à conta de sócios pela BMPS foi agregado ao custo do
investimento na BMPJS registrado pela BMP, também integralmente convertido em ágio, ambos
fundamentados em rentabilidade futura.
A Contribuinte discorre sobre os movimentos para que BMPS assumisse
atividades do Grupo Belgo, descrevendo os passos de: i) transferência dos ativos ligados à
produção industrial pela BMP à BMPS; ii) transferência das usinas mini-mill detidas pela Cia
Siderúrgica Belgo Mineira à BMPS; iii) capitalização da BMP com a participação detida pela
Fl. 11053
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Cia Siderúrgica Belgo-Mineira na BMPS; iv) cisão parcial da BMP com a incorporação do
acervo líquido avaliado a valor contábil pela BMPS, e observando que nos passos “i” e “iii”
houve registro de ágio, bem como que a extinção da BMP somente poderia ocorrer ao final de
2005, quando solucionada hipoteca impeditiva desta liquidação. Demonstra que todas estas
operações foram divulgadas como fatos relevantes em 30/05/2003 e 30/06/2003.
Diz que em paralelo ocorria a estruturação do Grupo Arcelor no Brasil (e.g.,
OPA) que levou à formação do Grupo ArcelorMittal e que, ao final, a estrutura operacional e
administrativa do Grupo exigiu simplificação, em uma sequência de operações que não foram
analisadas adequadamente e geraram a afirmação de que o ágio seria interno, apesar de formado
entre sociedades de grupos econômicos distintos – Grupo Mendes Junior e Grupo Belgo.
No tópico A.4.II Impropriedade da classificação do ágio MJS como “ágio
interno”, contrapõe-se ao entendimento do acórdão recorrido de que o ágio seria interno, mas
alega que, ainda que se considerasse o Ágio MJS como “ágio interno”, os paradigmas no 1302-
001.978 e 1302-002.060 admitiriam sua amortização até o advento da Lei no 12.973/14. Ressalta
que o acórdão paradigma no 1302-001.978 trata, inclusive, de caso no qual o E. CARF entendeu
que, no caso concreto, não haveria que se falar em “ágio interno”, mas que “ainda que de
partes relacionadas se tratasse, a circunstância de operação haver sido praticada por empresas
pertencentes a um mesmo grupo econômico” não foi suficiente para descaracterizar o ágio”.
Reitera que o ágio em questão não seria interno, diz que o acórdão recorrido não
enfrentou diretamente a ampla e detalhada argumentação trazida pela Recorrente ao longo do
processo administrativo, mas conclui que seu fundamento maior é a geração do ágio a partir de
operações ocorridas entre partes relacionadas, para, na sequência, apontar a ambiguidade do
termo “ágio interno”, associá-lo à criação de um acréscimo patrimonial decorrente de transações
envolvendo empresas de um mesmo grupo econômico, e às reavaliações promovidas na vigência
do art. 36 da Lei no 10.637/2002, citando doutrina para destacar que no presente caso não houve
uma nova riqueza gerada, vez que todos os bens foram avaliados pelo mesmo valor que
anteriormente adquiridos de terceiros por ocasião de sua conferência ao capital social da MJS.
Vale dizer, não houve qualquer reavaliação ou transação realizada a valor de mercado, e não se
pode olvidar que a MJS encontrava-se em situação financeira bastante grave, registrando
patrimônio líquido negativo de mais de R$ 5,6 bilhões à época de sua aquisição pela BMP.
Adiciona que os arts. 385 e 386 do RIR/99 não trazem qualquer restrição para a
amortização de ágio reconhecido em operações envolvendo partes relacionadas, e que os
paradigmas consideram irrelevante para fins fiscais a distinção entre ágio surgido em operação
entre empresas do grupo e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo. Aduz que
a acusação fiscal e o acórdão recorrido utilizam conceitos que não existem na lei e, assim, se
afastam das prescrições legais. Como nunca existiu qualquer limitação ao ágio gerado entre
partes relacionadas, que sempre foi permitido pelo ordenamento jurídico, descabe ao intérprete
criar essa restrição. Esta vedação, na forma dos paradigmas, somente teria surgido com a Medida
Provisória no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014, com vigência apenas a partir de
01/01/2015.
Em comentários adicionais discorre sobre a segregação entre as regras contábeis
e as normas fiscais, para discordar da vinculação da amortização fiscal do ágio ao tratamento
contábil da matéria, e referir outras distinções de tratamento que seria inadmissíveis, bem como
decisões do CARF reconhecendo a plena independência entre escrituração contábil e fiscal.
Anota que antes da Lei no 11.638/2007 a lei fiscal e as regras contábeis tinham formas
diferentes de tratar a amortização do ágio, vez que as regras contábeis se preocupavam com os
Fl. 11054
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

efeitos na distribuição de lucros aos acionistas das empresas, mas no regime da Lei no 9.532/97,
com a incorporação, fusão ou cisão, o ágio passa a ser ativo diferido para amortização, desde que
baseado em rentabilidade futura. E, neste sentido, aborda o laudo de avaliação do Ágio MJS, que
embora não questionado, foi regularmente elaborado, compatível com os ativos reunidos na
entidade e com a eficiência administrativa e financeira buscada, ativos esses que até hoje fazem
parte de seu patrimônio e permitiram à sociedade endividada passar a uma entidade operacional,
detentora de ativos capazes de gerar resultados e, acima disto, financeiramente capaz de operar
esses ativos.
Passa ao tópico A.4.III – A subscrição de ações é uma forma de aquisição e gera
ágio válido e amortizável – Efetivo pagamento do ágio, matéria que não teve seguimento por
constituir argumento já contemplado no item anterior, e reitera estr demonstrado que a BMP
adquiriu ações da MJS via subscrição de ações (aumento de capital) decorrentes da proposta
negocial de recuperação econômico-financeira da MJS, por meio da aquisição de créditos
vencidos contra a MJS, e, apesar do efetivo desembolso financeiro pelo Grupo Belgo, o acórdão
recorrido se limitou a afirmar que “os pagamentos feitos foram irrelevantes. Os paradigmas
indicados (no 9101-001.657 e 1301-001.297) se oporiam a esse apontamento por admitirem a
subscrição de ações como forma de aquisição, sendo irrelevante a origem dos recursos utilizados.
Observa que a operação consistiu, em uma breve síntese, na capitalização dos
créditos pagos pela BMP, em nome da Usina Mendes Junior, por meio do aumento de capital e
diz não haver diferença entre este procedimento e o inverso: aumento de capital na Usina
Mendes Junior para que esta procedesse à quitação dos débitos. Como aquisição é qualquer
forma traslativa de propriedade e domínio, assim seria a integralização de capital como forma de
transferir a propriedade. Entende que o art. 385 do RIR/99 não limita a aquisição à hipótese de
compra e venda, de modo que também na integralização de capital com ativos há a obrigação de
desdobrar o ágio do custo de aquisição. Refere doutrina em suporte ao seu entendimento,
assevera que há um legítimo custo de aquisição que corresponde ao valor das ações entregues
em pagamento dos bens e direitos devolvidos. E isto não só no primeiro momento de capital,
realizado quando a BMP não detinha qualquer participação acionária na MJS, mas também
aqueles ocorridos posteriormente. Logo, o custo de um bem não pode ser interpretado como
sinônimo de pagamento em espécie, e assim restou consolidado nos paradigmas indicados, bem
como na hipótese de incorporação de ações, como referido no Acórdão no 1402-002.323, no qual
também se refere a manifestação de vontade como requisito de aquisição, sendo que no presente
caso é inegável que a BMP dispendeu recursos financeiros para adquirir e reestruturar a MJS, e
exerceu esta decisão diante da tentativa do Grupo Mendes Junior de rejeitar a proposta de
aquisição da planta de Juiz de Fora.
Prossegue questionando a premissa falsa de o ágio ora questionado seria
“interno”, observando que o próprio acórdão recorrido admitiria, em tese, a operação se
praticada em condições de mercado, e observa que nestas condições o ganho de capital seria
tributável, quer na forma do art. 36 da Lei no 10.637/2002, quer na hipótese de incorporação de
ações, mas no presente caso não houve qualquer reavaliação ou avaliação a mercado, vez que
todos os bens foram avaliados pelo mesmo valor que anteriormente adquiridos de terceiros por
ocasião de sua conferência ao capital social da MJS, e se converteram em ágio em face do
patrimônio líquido negativo da investida, o que se distingue da hipótese de “ágio interno”.
Expõe outros aspectos acerca da formação de ágio nos investimentos em pessoa
jurídica com patrimônio líquido negativo, diz que o Colegiado a quo não compreendeu a real
Fl. 11055
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

razão do ágio formado, e conclui ser frágil a interpretação do TVF, que foi corroborada pelo
acórdão recorrido.
Inicia o capítulo A.5 – Ágio Arcelor, no qual discorda da acusação fiscal de que a
Mittal BR seria “empresa veículo” e que a real adquirente e investidora da Arcelor Brasil teria
sido a Mittal NV. Destaca que não houve questionamento fiscal acerca da legitimidade do ágio
pago na OPA, mas apenas sobre a titularidade do direito ao seu registro.
Contextualiza as operações ocorridas, relacionados os atos praticados em
momento anterior à fusão do Grupo Arcelor com o Grupo Mittal, entre 1921 e 2005, e no
contexto da fusão entre os referidos grupos empresariais, entre 2006 e 2013. Destaca em 2006 a
oferta pública para aquisição de ações da Arcelor S/A efetuada pelo Grupo Mittal, por meio da
Mittal NV, até se alcançar o acordo para fusão entre os dois grupos, observando que não se
cogitava que a transação resultaria em alienação do controle da Arcelor Brasil, já que, diante da
estrutura proposta, todos os acionistas da Arcelor Brasil S.A, passariam a deter participação
acionária na Mittal NV, mas a CVM veio a decidir que deveria ser lançada uma OPA em
relação às ações da Arcelor BR, apesar dos questionamentos feitos, e assim a Mittal NV houve
por bem lançar a OPA por alienação de controle cumulada com a OPA para cancelamento do
registro da companhia aberta da Arcelor BR, sendo que a Mittal BR foi a efetiva adquirente da
grande maioria das ações da Arcelor BR, tendo incorrido nos custos e despesas necessários
para concretizar a compra das ações.
Refere as circunstâncias da OPA, presentes no edital publicado, ressaltando que à
época do protocolo dos documentos da OPA perante a CVM, o cronograma e a própria
estrutura do processo de incorporação no exterior restavam absolutamente indevidos, havendo
apenas a certeza manifestada no MOU de que a Mittal NV seria extinta tão logo possível, e
demonstra como este risco de extinção da Mittal NV afetaria a OPA determinada no Brasil,
destacando inclusive que a Mittal NV foi extinta em 03/09/2007 e a OPA se estenderia até
04/09/2007. Traça cronograma dos eventos ocorridos em paralelo no Brasil e no exterior, e assim
afirma a necessidade de constituição da Mittal BR para que a OPA a ser implementada no Brasil
não interferisse nos eventos em andamento em solo europeu.
Justifica porque foi mantida a participação da Mittal NV na OPA, reduzida ao
mínimo possível, menciona outras intercorrências cogitadas, relata o fluxo financeiro para
liquidação da OPA, inclusive através de contrato de empréstimo firmado com a Arcelor
Investment S/A, e a extinção da Mittal BR depois de realizada a OPA, bem como a incorporação
de Arcelor BR pela Contribuinte, então Belgo Siderúrgica.
Demonstra que a Mittal BR foi devidamente constituída e teve existência real, o
que se mostrou o modo mais adequado, sob o ponto de vista operacional, para a realização da
OPA brasileira de forma a não criar empecilhos ou impactos diretos no processo de fusão
amplo.
No tópico A.5.II – Impossibilidade de se aplicar o instituto do abuso de direito,
matéria que não teve seguimento por corresponder a argumento contemplado na matéria
A.5.IV, argumenta que o instituto do abuso de direito previsto no art. 187 do Código Civil não
poderia ser aplicado na esfera tributária, confrontando fundamentos do acórdão recorrido com
excertos dos paradigmas no 1302-001.182 e 2202-002.187, e defende que o lançamento deve
obedecer ao princípio da estrita legalidade, ao passo que a teoria do abuso de direito apoia-se
no princípio maior da convivência social, conforme doutrina que cita. Ao final, argumenta que
ainda que se compreenda que o abuso de direito seria aplicável em matéria tributária, fato é que
essa figura jurídica não seria aplicável, de maneira alguma, ao caso da Recorrente, vez que
Fl. 11056
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

todos os atos foram realizados em conformidade com o direito vigente, sem que tenha havido
questionamento em torno de sua validade.
Prossegue no tópico A.5.III – Impropriedade da qualificação da Mittal BR como
“empresa veículo” da Mittal NV, matéria que não teve seguimento por corresponder a
argumento contemplado na matéria A.5.IV, e se contrapõe ao sustentado no acórdão
recorrido, no sentido de que a Mittal BR seria “empresa veículo” criada tão somente para
possibilitar a amortização do Ágio Arcelor, inclusive porque não analisados os argumentos de
defesa apresentados, pautando-se a decisão apenas na convicção pessoal do Conselheiro Relator.
Aduz que mesmo se rejeitado os argumentos em favor da necessidade de constituição da Mittal
BR, demonstrou-se que as chamadas empresas veículos não são vedadas para fins de fruição
dos efeitos fiscais do artigo 7o da Lei no 9.532/97. E neste sentido refere os fundamentos dos
paradigmas no 1302-002.060 e 1302-002.045. assim como do próprio Colegiado a quo, no
Acórdão no 1201-001.438, nos quais se compreende que a existência de outras razões negociais
que vão além do benefício fiscal da amortização do ágio, apenas ratifica a validade e eficácia
da operação, uma vez que ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, de modo
que a busca de eficiência fiscal não configuraria hipótese de perda do direito de dedução do
ágio, ainda que tenha sido a única razão (o que, ressalte-se, não foi a razão das operações
examinadas nos presentes autos.
Recorda que a existência de Mittal BR é plenamente justificada pelas
circunstâncias fáticas que permeiam a operação, reitera sua atuação na OPA, destaca a
possibilidade de atrasos na liquidação da Oferta, bem como a prática de atividades ligadas à
sua finalidade de sociedade holding, a evidenciar que a existência da Mittal BR não foi motivada
única e exclusivamente pela amortização fiscal do Ágio Arcelor. Acrescenta que estão presentes
os três requisitos básicos para que seja reconhecido o direito à amortização do ágio: (i) o
efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; (ii) a realização da soperações
originais entre partes não ligadas; e (iii) a demonstração da fundamentação econômica do ágio
pago com base na expectativa de rentabilidade futura. Discorre sobre cada um deles e conclui
que o aproveitamento fiscal do ágio no caso concreto é válido e condizente com a posição
amplamente assumida pelas cortes administrativas, devendo se reformado o acórdão recorrido
para cancelar o Auto de Infração.
Passa ao item A.5.IV – Impropriedade da desconsideração das operações
realizadas e existência de propósito negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal
BR, refere que o acórdão recorrido se pauta na premissa de que todas as operações realizadas
foram “engendradas” para que a Mittal NV fosse a financiadora de todos os recursos utilizados
para a aquisição das ações da Arcelor Brasil, bem como que a Mittal NV teria, ao final de todas
as etapas, remanescido com as ações da Arcelor Brasil. Invoca o paradigma no 1302-001.150
para dele destacar que um investidor não está obrigado a efetuar uma aquisição direta de
participação societária, de forma que pudesse eventualmente restringir o seu direito ao
aproveitamento fiscal do ágio gerado na transação, caso pudesse fazê-lo por meio de
subsidiária brasileira. No mesmo sentido refere o paradigma no 1302-001.182.
Recorda que demonstrou o claro propósito negocial nas operações que
resultaram no registro e aproveitamento fiscal do ágio ora discutido, cita parecer do Professor
Tércio Sampaio analisando a operação realizada, reitera que Mittal BR foi criada para evitar que
a OPA exigida no Brasil viesse a ser prejudicada caso fosse realizada por uma empresa que
viesse a ser extinta (e que efetivamente foi extinta), discorre sobre as disposições societárias e
fiscais do ágio e do benefício fiscal trazido no âmbito do Plano Nacional de Desestatização em
Fl. 11057
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

face de as holding que operavam as aquisições não gerariam lucros que pudessem ser reduzidos
por meio da amortização de ágio, para assim concluir não ser razoável que agora, se cogite de
haver ilicitude em se levarem em conta possíveis consequências tributárias, previstas na lei, no
contexto e na quantificação do negócio jurídico, olvidando-se que o regime criado pela Lei no
9.532/97 buscou dar ampla flexibilidade ao investidor que adquirisse investimento com ágio e,
principalmente, com o objetivo de incrementar os valores obtidos pelo Governo Federal no
processo de desestatização. Refere outros aspectos do regime, observa que as autoridades
legislativas não o revogam, e nem mesmo o fez com a Lei no 12.973/2014, como poderia ter
feito à semelhança das restrições ao “ágio interno”. Conclui, assim, que a matéria destes autos
deve ser examinada como amortização do ágio prevista na Lei no 9.532/97 de um direito
expressamente previsto e desejado pelo legislador tributário e não pode ser tratada sob a ótica
de um odioso “planejamento fiscal”, de abuso ou excesso ou, ainda, de uma prática artificiosa.
Reitera que Mittal NV foi extinta pouco mais de 2 meses após a conclusão da
oferta pública no Brasil. Observa que está correta a afirmação fiscal de que ela seria a detentora
das ações da Arcelor Brasil em 31 de dezembro de 2007, pois esta detentora seria Arcelor S/A,
sociedade luxemburguesa incorporadora de Mittal NV. Reafirma o motivo de constituição de
Mittal BR, inclusive para tomar financiamentos relevantes de outra empresa do grupo para
realização da aquisição de ações da Arcelor Brasil. Defende o regular papel exercido pela
holding, insiste na normalidade das operações realizadas, especialmente quanto ao empréstimo
tomado, concluindo que a Mittal BR foi efetivamente a parte adquirente das ações da então
Arcelor BR na OPA, tendo liquidado as obrigações dela decorrentes, além de ter assumido o
ônus dos demais custos da operação (assessores jurídicos e financeiros, taxas bancárias, etc.),
sendo que isto não se altera por ter o acionista controlador contratado a confecção de laudo de
avaliação da então Arcelor BR, afirmando a normalidade desta contratação mediante adição de
aspectos acerca de estratégias paralelas e concomitantes de reestruturação societária de
empresas do grupo ArcelorMittal, mormente por entender não haver qualquer infração tributária
na hipótese de o acionista controlador assumir custos e despesas que são, em parte, atribuíveis
às suas subsidiárias brasileiras, e que isto não altera a natureza jurídica da transação.
Defende, ainda, a inexistência de restrição legal ou regulatória de transferência de
dívida por parte do acionista controlador à empresa controlada, por meio de incorporação, tal
como ocorreu em razão da reestruturação societária que resultou na transferência de dívida da
Mittal BR para a Recorrente, ressalvada a hipótese de sociedade de capital aberto, na qual a
transferência da dívida pode prejudicar acionistas minoritários, evidenciando-se a legitimidade
da operação depois do fechamento do capital.
Esclarece, ainda, inexistir qualquer impropriedade ou infração quanto ao “Ágio
Arcelor” registrado em Mittal BR em decorrência de aumento de capital da Mittal BR e de
compra e venda, porque a aquisição realizada diretamente pela controladora estrangeira e a
posterior conferência de bens em integralização de capital em subsidiária brasileira não
descaracteriza o registro do ágio. Em ambas operações tem-se a figura de um novo ágio, e a
autoridade fiscal conclui erroneamente pela ausência do direito à sua amortização fiscal ao
entendimento de que esse ágio teria sido criado intragrupo (p. 52 do TVF).
No tópico A.6 – Impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial ao
Ágio MJS e ao Ágio Arcelor, matéria que não teve seguimento por corresponder a argumento
contemplado na matéria A.5.IV, e por exceder ao limite de paradigmas analisados quanto ao
Ágio MJS, que teve seguimento na matéria A.4.II, a Contribuinte destaca na motivação
referente a ambos, a conclusão do Colegiado a quo de que os argumentos relativos à ausência de
Fl. 11058
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

propósito negocial na constituição de empresa intermediária seriam cabíveis ao presente caso, o
que contrariaria o firmado nos paradigmas no 1302-001.150 e 1302-002.045, deles destacado o
argumento de que não há qualquer previsão legal no ordenamento jurídico que respalde tal
exigência, “sendo apenas uma teoria sem amparo no Direito posto”. Traz outros julgados
contrários à teoria do propósito negocial, mas subsidiariamente reitera as referências que
evidenciariam o propósito negocial das operações realizadas.
Cita artigo no qual se demonstra que o recurso a estruturas comumente utilizadas
para realização de determinado negócio jurídico impede sua descaracterização pelo Fisco e
conclui que as transações que geraram o Ágio MJS e o Ágio Arcelor envolveram apenas atos
jurídicos lícitos, aos quais foi conferida a devida e necessária publicidade mediante registro nos
órgãos competentes, sendo improcedente a tentativa de desqualificar seus efeitos por esse
prisma.
Continuando, a Contribuinte, no tópico A.7. – Inexistência de previsão legal para
a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a amortização de ágio, defende que a
amortização do ágio não suscita grandes problemas em relação à CSLL, vez que distintamente
do IRPJ, no âmbito da CSLL inexiste disposição legal que imponha qualquer vedação à
dedutibilidade do ágio. O acórdão recorrido, porém, sustentou uma “evidente aproximação e
quase identidade entre o IRPJ e a CSLL, notadamente quanto à apuração das respectivas bases
de cálculo”, divergindo do paradigma no 9101-002.310, que nega a existência de base legal neste
sentido, e afasta expressamente o art. 57 da Lei no 8.981/95 para tanto. No mesmo sentido o
paradigma no 1301-002.047.
Refere doutrina acerca da distinção entre os ajustes previstos para apuração do
IRPJ e da CSLL, reitera que as normas que vedam a dedução do ágio no âmbito do IRPJ não
referem a CSLL, assim como não se aplica à CSLL um regime especial para a sua amortização,
vinculado à necessidade de incorporação de empresas, de modo que a amortização do ágio para
os fins da CSLL é dedutível em qualquer hipótese, havendo ou não incorporação.
Confronta fundamentos para identidade das bases de cálculo normalmente
invocados a partir do art. 57 da Lei no 8.981/95 e do art. 13, inciso III da Lei no 9.249/95,
observando que este último não é referido na acusação fiscal. A conclusão de que não há óbice à
dedutibilidade das amortizações de ágio no âmbito da CSLL é reforçada pela previsão expressa
que passou a constar do art. 50 da Lei no 12.973/2014. E, caso se admita a extensão promovida
pelo art. 75 da Instrução Normativa SRF no 390/2004, seriam aplicáveis à CSLL todos os
argumentos antes expostos em favor da dedutibilidade das amortizações apropriadas.
No tópico B.1 – Dedutibilidade das despesas de variação cambial passiva e juros,
matéria que não teve seguimento mas referente a exigência vinculada à divergência com
seguimento no tópico A.5.IV, a Contribuinte relata que parte dos recursos utilizados para
liquidação financeira da OPA foram obtidos por Mittal BR mediante empréstimo firmado com
Arcelor Investiment S/A. Considerando que a OPA deveria ter sido lançada no exterior, a
acusação fiscal considerou desnecessário o empréstimo e as despesas correlatas incorridas no
Brasil. Afirmando necessário o empréstimo e apontando erro no cálculo da glosa, a Contribuinte
refere que sua defesa não foi acolhida no acórdão recorrido, que entendeu ela desconsideração
do Ágio Arcelor em razão do suposto “artificialismo” da transação, mantendo a glosa das
despesas de variação cambial e juros por não observarem os requisitos de usualidade e
necessidade. Em sentido contrário teriam sido as decisões dos paradigmas no 9101-000.589 e
9101-001.301, tendo em conta empréstimos celebrados entre empresas ligadas.
Fl. 11059
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Ausente questionamento sobre a existência ou não do contrato de empréstimo,
nem sobre as suas condições, afirma a divergência em face da glosa promovida como reflexo da
glosa das despesas de amortização do ágio, e recorda já ter demonstrado que as operações
realizadas não foram maculadas por nenhum vício de legalidade, tampouco lhe faltaram o que a
acusação fiscal chama, vagamente, de “substância econômica”.
Discorre sobre os requisitos de dedutibilidade de despesas, afirma necessário o
empréstimo para o adimplemento da obrigação regulatória de realização da OPA. Assim, sob a
ótica dos paradigmas, se o empréstimo existiu e é válido, é imperioso reconhecer a
dedutibilidade das despesas. Imperioso seria a existência de eventual elemento de prova que
descaracterizasse a normalidade e usualidade da contratação do empréstimo, e isto não ocorreu
no presente caso.
Refere, ao final, o erro de cálculo desde antes apontado acerca dos efeitos da
variação cambial no ano-calendário 2007,
Na parte C do recurso especial, a Contribuinte deduz o tópico C.1 – A necessária
aplicação do princípio da verdade material para reconhecimento dos pagamentos efetuados
pela controlada da Costa Rica, matéria que não teve seguimento, e na parte D apresenta o tópico
D.1 – Ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, com base nos
paradigmas no 9202-002.600 e 9101-000.722, e defende que somente há previsão legal para
aplicação de juros de mora sobre o valor do principal relativo à obrigação tributária não paga
no vencimento.
Pede, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para que seja determinada
a anulação ou, sucessivamente, a reforma do acórdão recorrido, com o consequente
cancelamento integral dos débitos objeto do presente processo administrativo, com base nos
fundamentos de mérito e paradigmas expostos.
Os autos foram remetidos à PGFN em 02/10/2019 (e-fls. 10926), e retornaram em
15/10/2019 com contrarrazões (e-fls. 10977) nas quais a PGFN observa que o último ponto do
recurso especial não merece seguimento em razão da aprovação da Súmula CARF no 108, e
também contesta o conhecimento da matéria tratada no item A.5.IV por ausência de similitude
fática com os paradigmas:
Não obstante os acórdãos paradigmas tratarem da amortização de ágio, enfrentando os
pontos suscitados - propósito negocial e efetiva aquisição, a verdade é que não se trata
do mesmo contexto fático do acórdão recorrido, uma vez que o acórdão em vergasta,
apesar de reconhecer a ausência de propósito negocial e o abuso de direito, foi claro em
afastar a possibilidade de amortização do ágio em razão da ausência da
indispensável da confusão patrimonial, o que em momento algum foi objeto de
discussão nos acórdãos apontados como paradigmas.
Assim, para configurar a divergência no presente caso, deveriam os acórdãos apontados
como paradigma, ter enfrentado a necessária confusão patrimonial entre a real
investidora e a investida, e reconhecido a dedutibilidade do ágio amortizado no contexto
em que proferidos. (negrejou-se)
No mérito, transcreve as questões fáticas expostas pela União quando do
oferecimento das contrarrazões ao recurso voluntário, e apresenta os óbices ao aproveitamento
do Ágio MJS e do Ágio Arcelor, inicialmente afirmando a inexistência de decadência do direito
de questionar a formação do ágio MJS (tópico A.3), para depois passar à impossibilidade de
dedução fiscal de saldo do Ágio MJS (tópico A.4.II), aduzindo que:
O “ÁGIO MJS”, no montante de R$ 1.718.180.004,66, pode ser subdividido em duas
partes: (a) R$ 121.886.955,06, que já havia sido amortizado contabilmente em 2003 e
Fl. 11060
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

adicionado no Lalur pela BMP; e (b) R$ 1.596.293.049,80 ainda não amortizados. Em
relação à primeira parcela do ágio, a discussão sobre a sua dedutibilidade foi travada no
processo
administrativo
no
10600.720035/2013-86.
No
presente
processo
administrativo, discute-se apenas a dedutibilidade da segunda parcela do ágio (R$
1.596.293.049,80), que pode ser análise pode ser dividida sob duas vertentes, quais
sejam: (a) as operações que visaram reduzir o PL negativo da BMPS; e (b) as operações
realizadas entre pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo empresarial, que
deram ensejo ao surgimento de ágio.
Aqui a controvérsia admitida em sede de recurso especial cinge-se à impossibilidade de
operações realizadas entre pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo
empresarial dar ensejo ao surgimento de ágio.
De acordo com os fatos descritos pela autoridade fiscal, o único montante pago a
terceiros – considerando as operações inseridas no contexto do “ÁGIO MJS” – foi
aquele relativa à compra das ações da MJS de seus antigos sócios, vale dizer: as noves
pessoas físicas e as pessoas jurídicas SMPS, EDIFICADORA e CMPIC. Com efeito,
restou demonstrado que o GRUPO BELGO adquiriu das pessoas físicas 13 ações da
MJS – em 09/02/2003, por R$ 13,00 – e o restante das ações da MJS foi obtido junto à
SMPS, EDIFICADORA e CMP – em 14/03/2003, por R$ 234.115,17. Portanto, a partir
de março de 2003, a MJS integrava o GRUPO BELGO e todas as operações realizadas
dali para frente significaram reorganizações e atos societários intra-grupo. Daí o motivo
de a Fiscalização ter qualificado como “ágio interno” – no caso, poder-se-ia chamar
também de “ágio de si mesmo” – os valores deduzidos pela contribuinte.
Não obstante, a recorrente tenta afirmar que as operações possuíam propósito negocial e
que havia motivação econômica. No entanto, a contribuinte não conseguiu demonstrar,
em nenhum momento, a efetiva aquisição de investimento, em um negócio realizado
entre partes independentes.
Basta lembrar que os mesmos ativos, que serviram para integralizar o capital social da
BMPS, no dia 30/06/2003, foram utilizados para integralizar o aumento de capital da
BMP, no dia 30/09/2003. Com efeito, após a BMPS ter seu capital majorado em R$
1.109.578.884,00 – mediante a conferência de bens realizada pela CSBM –, a
participação societária da mesma BMPS foi repassada para a BMP – também a título de
integralização de aumento de capital. Significa dizer que os ativos do GRUPO BELGO
apenas circularam internamente, entre empresas que integravam o grupo empresarial. A
diferença é que, na segunda operação de integralização de capital social – realizada na
BMP –, houve o registro de um ágio de R$ 1.054.099.939,80. Dessa maneira, fica
evidente que não se configurou o primeiro elemento essencial quando se trata do
pagamento e registro de ágio, qual seja: negócio comutativo realizado entre partes
independentes.
Em segundo lugar, percebe-se que a Fiscalização identificou a ausência de propósito
negocial e fundamento econômico nas operações que deram origem ao ágio. Esse foi
um dos motivos que levaram à glosa da despesa com a amortização do ágio. Por sua
vez, a recorrente não conseguiu afastar as conclusões da autoridade administrativa. Com
efeito, o que se verifica nas justificativas exposta pela recorrente são alusões a um
suposto plano de recuperação da BMPS (antiga MJS), na tentativa de evitar a perda de
um ativo – a usina de Juiz de Fora. Essas teriam sido as razões para integralizar um
aumento de capital social na BMP com ágio. Diante disso, pergunta-se: qual o
fundamento econômico para pagar uma mais valia (ágio)? O fundamento econômico do
ágio é a rentabilidade futura da BMPS ou a pretensão de antecipar manter a citada usina
de Juiz de Fora? Em que aspecto o suposto plano de recuperação da BMPS serve como
justificativa para o pagamento de ágio?
Todas essas indagações servem apenas para reforçar a tese de que não houve pagamento
de ágio pautado na rentabilidade futura da BMPS. Não se deve esquecer que, para gozar
do benefício fiscal previsto no art. 386 do RIR/99, deve o ágio registrado pelo
contribuinte ter como propósito negocial de sua existência (fundamento econômico) a
rentabilidade futura da participação societária que lhe deu causa. Nesse contexto, deve-
Fl. 11061
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

se então indagar: o ágio aqui discutido tem propósito negocial a embasar a sua
existência? Existindo esse propósito, ele se encaixa naquele previsto no art. 386 do
RIR/99, como autorizador do benefício fiscal a ser concedido?
O ágio registrado inicialmente na BMP – posteriormente amortizado pela BMPS – não
possui propósito negocial a embasar a sua existência, assim como, caso se considere
como possível o propósito negocial eleito pelo contribuinte, ele, inquestionavelmente,
não se encaixa na situação prevista no art. 386 do RIR/99 (rentabilidade futura). Ora,
diante das justificativas apresentadas pela recorrente, indaga-se: essa razão negocial
implica alguma causa econômica que possa dar origem a um ágio? É adequada a
cobrança de um ágio pela mera reavaliação de ativos já pertencentes ao grupo
empresarial?
A resposta é óbvia: não!!!
Como já explicado, o fundamento de um ágio deve ser eminentemente econômico, pois
essa “mais valia” paga pelo adquirente de um investimento decorre de alguma
expectativa de auferir resultados futuros (seja com a venda do investimento, percepção
de frutos futuros, etc.). Não há como embasar o registro de um ágio na aquisição de um
investimento em meras estratégias societárias e empresarias. O ágio deve implicar a
expectativa de retorno econômico. Insistir em sentido contrário implica o surgimento de
um ágio meramente artificial, irreal.
Se o propósito negocial eleito pelo grupo econômico a ensejar o registro de um ágio é
sequer econômico, muito menos ele poderá ser enquadrado no conceito de rentabilidade
futura do investimento que foi adquirido. As razões eleitas pelo GRUPO BELGO não
apresentam qualquer propósito negocial típico dessa rubrica econômico-contábil. Dessa
forma, de acordo com as informações prestadas pela própria contribuinte, não existem
fundamentos hábeis a justificar o surgimento do ágio registrado na BMP.
Nesse diapasão, o ágio registrado na BMP nunca teve como propósito negocial a
rentabilidade futura da BMPS. Em que pese a contribuinte ter apresentado laudos
econômicos, analisando o contexto fático e a sequência de operações societárias
realizadas, resta mais do que claro que, sob nenhuma ótica, havia o intuito de auferir a
rentabilidade futura da BMPS. Conforme confessado pela contribuinte, a integralização
de aumento de capital decorreu de necessidades empresarias e societárias, que não
tinham natureza econômica e intrínseca ao negócio realizado.
Por outro lado, necessário chamar a atenção para o fato de que não houve aquisição de
investimento e circulação de riquezas novas. Ora, Srs. Conselheiros, no momento em
que foram entregues os bens para a capitalização da BMP, tanto esta empresa quanto a
BMPS já eram integralmente controladas pelo GRUPO BELGO. Implica dizer que o
GRUPO BELGO utilizou seus próprios ativos para pagar um ágio em uma operação de
aumento de capital de empresa que já era sua – a BMP. É justamente por essa razão que
se pode afirmar, tranquilamente, que não houve transferência de recursos equivalentes a
riquezas novas.
Repete-se, mais uma vez, em que pese a contribuinte ter trazido laudos econômicos – na
tentativa de justificar o fundamento econômico do ágio na rentabilidade futura da
BMPS – não há dúvidas de que a operação de integralização de aumento de capital da
BMP não se traduz na aquisição de um investimento. Ao subscrever e integralizar o
aumento do capital da BMP com a cobrança do ágio, a CSBM nada mais fiz do que
cobrar o ágio de si mesma. Não houve qualquer ingresso de dinheiro, ou coisa que o
valha, oriundo de terceiros. Por óbvio, estando o mesmo sujeito (GRUPO BELGO),
ainda que indiretamente, ocupando a posição de alienante e a posição de adquirente,
sem a intervenção de qualquer terceiro, não há que se cogitar que essa operação
proporcionou alguma variação patrimonial aos seus participantes. Vale dizer, não houve
dispêndio de qualquer espécie de recurso financeiro.
Ademais, importante notar que operação societária que deu origem ao ágio não foi
realizada em um ambiente de livre iniciativa – visto que as partes contratantes
representavam o interesse de um mesmo sujeito (GRUPO BELGO). Com efeito, os
Fl. 11062
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

patrimônios e interesses da BMP, BMPS e CSBM, posteriormente unificados, sempre
permaneceram sob o controle do GRUPO BELGO. Em nenhum momento da
reestruturação societária realizada, o controle das empresas fugiu desse grupo
empresarial. Por essa razão, forçoso admitir que a operação não foi realizada no
mercado livre e aberto, mas sim dentro do mesmo grupo econômico. Nessa perspectiva,
tem-se que o intuito do investimento realizado pela CSBM na BMP foi apenas criar um
ágio meramente artificial para posterior dedução fiscal de sua despesa de amortização.
Isso fica evidente quando se vislumbra a análise global da reorganização societária, da
visão do “filme como um todo”. Nota-se que o único substrato econômico existente é
aquele oriundo da amortização do ágio na conta de resultado da BMPS, após cisão
parcial seguida de incorporação, realizada em 01/01/2004. Em outros termos, após a
referida cisão, a única transferência de riquezas é aquela que se dá do Estado, o qual
concede um benefício indevido, para a BMPS, que reduz sua tributação de forma
simulada.
Por essa razão, o ágio registrado na BMP – e posteriormente transferido para a BMPS,
em virtude da cisão parcial da BMP – não é possível de gerar uma despesa dedutível,
nos termos do art. 386 do RIR/99. Isso porque, além de não existir na realidade, ele não
se encaixa no requisito imposto pela norma que prevê o benefício fiscal. Com efeito, o
art. 386 do RIR/99 dispõe que o ágio criado com supedâneo na previsão de
rentabilidade futura de uma empresa poderá gerar despesa dedutível na apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, o propósito negocial que justifica a criação
do ágio deve ser a previsão de ganho calculada pelo adquirente da participação
societária, e não um acerto contábil entre partes coligadas que visam gozar de forma
incondicional de um benefício fiscal que não é devido.
Ante o exposto, demonstra-se que o aumento de capital da BMP, integralizado pela
CSBM, não procurou trazer para aquela empresa um investimento, mas tão-somente
reduzir a base de cálculo dos tributos que seriam pagos pela empresa resultante da
reorganização BMPS (que passou a ser denominada BELGO SIDERURGIA S.A.).
Portanto, correto o entendimento firmado na decisão recorrida, no sentido de manter a
glosa da dedução das despesas originadas pela amortização desse ágio. (destaques do
original)
Defende, então, a impossibilidade de dedução do “Ágio Arcelor” (tópico A.5.IV),
asseverando que a acusação fiscal é clara no sentido de que a real adquirente das ações foi a
empresa estrangeira, e que a utilização da chamada empresa veículo, a Mittal Steel Brasil
Participações S/A, teve como único objetivo a internação do ágio, para seu posterior
aproveitamento. E complementa:
Tal objetivo é confirmado por sua criação específica e breve existência, a ausência de
atividade econômica (conforme demonstrado pela autoridade fiscal), o recebimento
integral de recursos oriundos do exterior e sua posterior extinção, numa sequência fática
a cronológica que nos leva a concluir que, ao final do "filme", todo o arranjo teve por
único objetivo a amortização do ágio.
A fiscalização demonstrou, ainda, que, ao final dos procedimentos, houve o retorno das
ações para a empresa no exterior, de forma idêntica à posição societária inicial, mas
com o relevante acréscimo do ágio para fins de amortização.
Assim, restou claramente demonstrado os procedimentos adotados pelo grupo Arcelor,
embora formalmente regulares, não tinham qualquer propósito negocial ou
racionalidade econômica que não fosse o efeito tributário desejado.
Outrossim, ainda que se reconhecesse a presença de propósito negocial, em nada
beneficiaria a recorrente, uma vez que não há ágio a ser amortizado, tendo em
vista que não houve a indispensável “confusão patrimonial” entre a real
investidora e a investida. (destaques do original)
Fl. 11063
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Transcreve os fundamentos apresentados em contrarrazões ao recurso voluntário,
acerca da indedutibilidade do ágio em questão, dos quais destaca-se:
Conforme já demonstrado em tópico anterior desta peça, boa parte das ações da
ARCELOR BRASIL foram adquiridas na OPA diretamente pela MITTAL NV.
Notadamente, duas operações comprovam que a MITTAL NV era a titular das
referidas ações antes que fossem transferidas para a MITTAL BR, quais sejam: (i)
integralização de aumento de capital da MITTAL BR, mediante a conferência de
64.952.982 ações da ARCELOR BRASIL, em 31/07/2007; (ii) um contrato de compra
e venda, firmado em 31/07/2007 (fls. 815-817), por meio do qual a MITTAL NV
alienou para a MITTAL BR 10.805.000 ações da ARCELOR BRASIL, pelo montante
de US$ 300.054.850,00.
Esses dados corroboram o entendimento da autoridade fiscal no sentido de que o
ágio registrado pela MITTAL BR originou-se no exterior, ou seja, quando a
MITTAL NV adquiriu as ações da ARCELOR BRASIL. Nesse contexto, fica mais
fácil compreender a conclusão externada pela Fiscalização, quando afirma que o
ágio amortizado e deduzido pela ARCELORMITTAL BRASIL é indedutível. Com
efeito, o entendimento da autoridade fiscal estava fundamentado, essencialmente,
nas seguintes razões: a) ocorreu uma ilegal transferência de um ágio que foi pago no
exterior; e b) o grupo econômico do qual a contribuinte faz parte lançou mão de uma
empresa sem verdadeiro propósito negocial (MITTAL BR), a fim de aproveitar
indevidamente o ágio e, com isso, reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
Nesse cenário, destaca-se a seguinte incoerência exposta pela recorrente em sua defesa:
da mesma forma que ela defende não ter havido transferência, para o Brasil, de um
ágio que fora pago no exterior (pago pela MITTAL NVP), mas sim o registro original
de um ágio por uma empresa brasileira (MITTAL BR), a recorrente defende a essência
econômica do ágio nas operações realizadas no estrangeiro. Nesse diapasão, registra-
se o seguinte trecho do recurso voluntário:
[...]
Diante de tal incoerência argumentativa, chama-se atenção para um importante
aspecto: ou as operações societárias são vistas como um todo, ou são analisadas de
forma segregada, separando aquelas que ocorreram no estrangeiro daquelas que
ocorreram no Brasil. Em outros termos, ou o ágio amortizado no Brasil decorre das
operações realizadas no exterior, ou não possui nenhuma relação com elas.
Assim, ao contrário do que faz a recorrente, que defende que o ágio não foi transferido
do exterior, enquanto a sua controladora (MITTAL NV) afirma que a essência
econômica dessa “mais valia” reside justamente nas operações realizadas no
estrangeiro, propõe-se a análise da dedutibilidade do ágio com base na existência ou
não da sua relação com as operações realizadas no exterior.
[...]
Dessa forma, propõe-se que o ágio seja analisado com base na visão completa das
operações societárias realizadas. Ou seja, partindo da operação que efetivamente
proporcionou a aquisição da ARCELOR BRASIL pelo GRUPO MITTAL, analisar se
foram cumpridos os requisitos à dedutibilidade previstos na legislação brasileira.
Partindo da premissa que o ágio amortizado decorre da aquisição, pelo GRUPO
MITTAL, da participação na ARCELOR BRASIL, demonstra-se a sua
indedutibilidade por não cumprimento dos requisitos legais para tanto. Nesse
diapasão, será exposto que não é possível aferir a validade de um ágio que foi pago no
exterior. Em seguida, caso seja entendido que é possível aferir tal validade, será
demonstrado que não houve a indispensável “confusão patrimonial” entre investida e a
real investidora.
[...]
Fl. 11064
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Todavia, sem fugir do que se pretende ora demonstrar, destaca-se que, nos casos
semelhantes a presente lide, onde o ágio decorre de uma operação realizada no
exterior, não é possível aferir a validade do “ágio transferido” com base no “ágio
original”. Isso porque tendo a verdadeira operação de aquisição ocorrida no
exterior, não é possível aplicar a legislação brasileira para aferir a validade do “ágio
original”.
[...]
Percebam, Srs. Conselheiros, que não se sabe sequer se houve registro de ágio na
Holanda. Nesse ponto, importante lembrar que boa parte das ações da ARCELOR
BRASIL foram adquiridas diretamente pela MITTAL NV e, posteriormente,
transferidas para a MITTAL BR – conforme já exposto anteriormente. Desta feita,
procura-se demonstrar no presente tópico que não há que se falar em transferência de
ágio pago no exterior. Sem adentrar a sua legalidade específica, tal evento somente pode
ser analisado se a operação original de aquisição de investimento tiver ocorrido no
Brasil. Se tal operação ocorrer em outro país, a ilegalidade da dedução do ágio no
Brasil não decorrerá de infração à legislação brasileira, mas, sim, por
impossibilidade de sua aplicação.
[...]
Todavia, para que haja esse encontro num mesmo patrimônio do ágio com o
investimento que lhe deu origem, é imprescindível que a “mais valia” contabilizada
tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da confusão
patrimonial. O real investidor, portanto, deve se confundir com o seu investimento. Em
outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio registrado possa ter
a sua amortização deduzida nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa
jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento
incorporar esse investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio deve, portanto, ser de
fato pago por alguma das pessoas jurídicas que participam da incorporação, fusão ou
cisão societária. Se assim não for, será impossível o ágio ir de encontro com o
investimento que lhe deu causa.
[...]
Vê-se, assim, que o GRUPO MITTAL, na verdade, tentou transformar o ágio “pago”
pela MITTAL NV – quando da aquisição da ARCELOR BRASIL – em uma verdadeira
“moeda de dedução”, a qual poderia ser transmitida por ele a quem ele quisesse. O
GRUPO MITTAL tentou “autonomizar” o ágio. É evidente que esse não foi o intuito do
legislador ao editar os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997. A intenção da Lei no
9.532/1997 foi estimular as aquisições societárias seguidas da confusão patrimonial
entre a real investidora e a investida. Significa dizer que o objetivo da norma era
beneficiar o real adquirente de uma participação societária, e não transformar o
potencial direito à dedução dessa despesa em uma “moeda” que pudesse ser transferida
a quem o seu detentor quisesse. Se assim não fosse, haveria uma norma expressa que
autorizaria a transferência da “mais valia” por meio de operações intragrupo.
[...] (destaques do original)
Cita os Acórdãos no 1302-00.834 e 105-17.219 em linha com seu entendimento, e
conclui consignando que:
Portanto, demonstra-se que o ágio amortizado é indedutível nos termos do artigo 386 do
RIR/99 por mais um motivo: não há como aplicar a presunção de perda de investimento
preconizada na Lei no 9.532/1997.
Em face do fora exposto, restam claras as razões que atestam a indedutibilidade do ágio
amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL. Em primeiro lugar, como tal “mais
valia” decorre de uma despesa que foi realizada no exterior, não há como reconhecer a
sua dedutibilidade de acordo com as leis brasileiras. Em segundo, ainda que fosse
possível realizar essa análise, o ágio deduzido não observa os requisitos legais à
Fl. 11065
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

dedutibilidade, quais sejam: ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e
as investidas.
Afirma a impossibilidade de dedução da despesa com a amortização de ágio da
base de cálculo da CSLL (tópico A.7) porque os ajustes no resultado, decorrente da aplicação
do método de equivalência patrimonial, não geram nenhum efeito na base de cálculo da CSLL,
cita o Acórdão no 1301-001.067 neste sentido, e observa que a adoção do art. 57 da Lei no
8.981/95 autorizaria a mesma conclusão, por decorrência da própria lógica contábil da
metodologia de escrituração daqueles investimentos. Refere que esta aplicação está consolidada
nas Instruções Normativas SRF no 93/97 e 390/2004 e indica como jurisprudência mais recente
sobre a matéria os Acórdãos no 9101-003.002 e 1402-001.589. Adiciona que a glosa também se
sustentaria porque a amortização de ágio constitui uma provisão, e não despesa incorrida.
Finaliza afirmando a legalidade dos juros de mora aplicados sobre a multa de
ofício.
Requer, assim, que o recurso especial não seja conhecido nos itens A.5.IV e D.1 e
que, no mérito, lhe seja negado provimento, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, bem como fundamentos nas razões expendidas acima.
Em 04/10/2019, a Contribuinte juntou a estes autos pedido de recomposição das
bases de cálculo negativas de períodos anteriores aproveitadas para redução de bases de cálculo
por infrações já afastadas definitivamente nestes autos (e-fls. 10980/10985).
Os autos foram sorteados para relatoria da ex-Conselheira Andréa Duek
Simantob, mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Fl. 11066
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Voto Vencido
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Com a negativa de provimento ao recurso de ofício, o provimento parcial do
recurso voluntário e a não interposição de recurso especial pela PGFN, o litígio subsistente
nestes autos diz respeito, conforme Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 1931/2011 a:
i)
IRPJ e CSLL devidos em razão da glosa de amortizações do ágio Mendes
Junior Siderurgia (Ágio Interno) (BMPS x BMP), que reduziram o lucro
contábil em R$ 319.258.609,82 nos anos-calendário 2006 e 2007, além de
ensejar exclusões do lucro tributável nos valores de R$ 73.132.173,00 no
ano-calendário 2006 e de R$ 24.377.391,00 no ano-calendário 2007;
ii)
IRPJ e CSLL devidos em razão da glosa de amortização do ágio Arcelor
Brasil S/A que reduziram o lucro contábil nos valores de R$ 32.215.763,18
e de R$ 376.280.109,08 no ano-calendário 2007, além de ensejar exclusão
do lucro tributável no valor de R$ 12.167.152,56 no ano-calendário 2007;
iii)
IRPJ e CSLL devidos em razão da glosa de variação cambial no valor de
R$ 359.501.121,23 e de juros no valor de R$ 141.557.901,14, que
reduziram o lucro tributável no ano-calendário 2007, em operação
desnecessária caso a Mittal NV tivesse adquirido diretamente as ações da
Arcelor Brasil;
iv)
juros de mora aplicados sobre a multa de ofício.
Não houve lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e
a qualificação da penalidade foi afastada, sem interposição de recurso especial pela PGFN.
Este Colegiado apreciou, recentemente, exigências assemelhadas, em parte, às
presentes, e concernentes aos tributos devidos nos anos-calendários 2008 a 2010, objeto do
processo administrativo no 10600.720035/2013-86. No Acórdão no 9101-006.381, este
Colegiado1 decidiu, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial para
os tópicos recursais A.4.I, A.5.II, A.5.III, A.5.V, A.5.VII, B.3, B.4, B.6 e B.7, divergindo os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que também não
conheceram do tópico recursal A.5.VII (julgamento encerrado em agosto/2022). Os tópicos
A.5.II, A.5.III, A.5.V, A.5.VII, por sua vez, tinham em conta amortizações decorrentes do mesmo
Ágio Arcelor aqui discutido nas matérias deduzidas também sob tópicos A.5, dos quais teve
seguimento em exame de admissibilidade, apenas, o tema A.5.IV - Impropriedade da
desconsideração das operações realizadas e existência de propósito negocial e efetiva aquisição
da Arcelor Brasil pela Mittal BR (ÁGIO ARCELOR). Anote-se que o tema A.5.VII conhecido
por maioria no precedente citado, corresponde, nestes autos, ao tema A.7 - Inexistência de

1 Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).
Fl. 11067
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a amortização do
ágio, que nesta nova classificação recursal pretende alcançar não só as glosas correspondentes ao
Ágio Arcelor, mas também ao Ágio MJS.
Os tópicos A.5.II, A.5.III e A.5.V, que tiveram seguimento no precedente, referiam
argumentos aqui também deduzidos sob outros títulos. Porém, na condução do exame de
admissibilidade nestes autos observou-se que a Contribuinte estaria apresentando 8 (oito)
paradigmas para discutir operação que somente fora questionada em dois fundamentos: 1) falta
da confusão patrimonial entre real investidor e investida; e 2) existência de uma empresa
veículo sem propósito negocial ao fazer frente apenas à economia tributária oriundo do
aproveitamento do ágio. Sob esta ótica, analisadas as divergências presentes nos temas que
confrontavam estes fundamentos, apontou-se falha de premissa impeditiva da caracterização do
dissídio no tópico A.5.III quanto à Impropriedade da qualificação da Mittal BR como “Empresa
Veículo” da Mittal, e reconheceu-se a divergência no tópico A.5.IV – Impropriedade da
desconsideração das operações realizadas e existência de propósito negocial e efetiva aquisição
da Arcelor Brasil pela Mittal BR em face de ambos paradigmas no 1302-001.150 e 1302-
001.182.
Tais paradigmas também foram validados no precedente antes referido, consoante
assim sintetizado no voto de conhecimento lá declarado por esta Conselheira:
- Na matéria A.5.II- IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO ABUSO
DE DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO
CIVIL, concernente apenas à amortização do ágio ARCELOR, deve ser CONHECIDO
o recurso especial, vez que a amortização do ágio ARCELOR encontra como objeção,
no acórdão recorrido, o fato de que Mittal Steel Brasil Participações S/A é apenas uma
empresa veículo utilizada para carrear os recursos externos da Mittal Steel Company
N.V a serem utilizados na compra das ações da Arcelor Brasil S/A, mas isto apenas com
base no paradigma no 1302-001.182, porque este, diversamente do outro paradigma
que trata de distinta operação societária, também analisou amortização de ágio
formado na aquisição por investidor estrangeiro, que primeiro aportou capital em
sociedade-veículo, para esta adquirir a investida e ser incorporada por ela. Anote-
se que o caso em tela teria como diferencial o fato de as operações de compra das ações
de ARCELOR serem precedidas de oferta pública em face dos minoritários, à qual foi
obrigada Mittal Steel Company N.V., que assim constituiu Mittal Steel Brasil
Participações S/A para suportar o ônus decorrente da aquisição das ações via OPA.
Contudo, esta circunstância específica para caracterização da empresa estrangeira como
real adquirente não foi destacada no voto condutor do acórdão recorrido, no qual tomou-
se como suficiente, em alinhamento a julgado desta 1a Turma, constatar que a Mittal
Steel Brasil Participações S/A foi receptáculo dos recursos destinados à aquisição da
investida, a evidenciar Mittal Steel Company N.V como real adquirente;
- Na matéria A.5.III- IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO
PRÓPOSITO NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7°
E 8° DA LEI No 9.532/97, concernente apenas à amortização do ágio ARCELOR, deve
ser CONHECIDO o recurso especial, vez que afirmada a ausência de propósito
negocial ou racionalidade econômica nas operações realizadas, ao passo que esta
referência foi considerada no paradigma no 1302-001.150 um conceito vago e não
positivado em nossa legislação, e isso em operação semelhante à presente na qual um
investidor estrangeiro (1700480 ONTARIO INC) aporta capital em uma empresa
(BERTOLINO), a qual adquire ações de outra empresa com ágio (MTE) e, a seguir,
esta incorpora aquela, assim como no paradigma no 1302-002.045 consignou-se que a
alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção jurisprudencial
estrangeira que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico, em operação
na qual GRAPPA é interposta entre os reais adquirentes de RAIA, que seriam
PRAGMA E GÁVEA;
Fl. 11068
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

- Na matéria A.5.V- IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E EFETIVA AQUISIÇÃO
DA ARCELOR BRASIL PELA MITTAL BR: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO
DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No 9.532/97, concernente apenas à amortização do ágio
ARCELOR, deve ser CONHECIDO o recurso especial, vez que afirmada em face do
paradigma no 1302-001.150, já admitido na matéria A.5.III e do paradigma no 1302-
001.182, admitido na matéria A.5.II; (negrejou-se)
Conclui-se, do exposto, que há similitude suficiente entre as operações
questionadas nestes autos e as operações analisadas nos paradigmas no 1302-001.150 e 1302-
001.182. Ainda que no presente caso haja uma multiplicidade de argumentos para justificar as
operações como realizadas, fato é que estas circunstâncias não foram consideradas suficientes no
acórdão recorrido para afastar o argumento central infirmado sem maiores digressões nos
paradigmas, qual seja, a impossibilidade de amortização de ágio a partir de evento de
incorporação do qual não participa o investidor estrangeiro que aportou recursos em empresa-
veículo extinta nesta incorporação.
Adicione-se que, diante dos questionamentos da Contribuinte acerca dos limites
impostos no exame de admissibilidade, deduzidos em agravo rejeitado sob propositura desta
Conselheira, à época na assessoria da Presidência da CSRF, reconheceu-se e concordou-se com a
cogitação da Contribuinte de que a não apreciação de parte dos paradigmas apresentados
decorria da premissa de as correspondentes matérias estarem contempladas no seguimento
parcial dado ao recurso especial, conforme assim exposto no despacho de e-fls. 10891/10909:
[...]
No que tange às referências, no exame de admissibilidade, ao "desdobramento
temático" e consequente "artifício" de "fatiar" as matérias ao sabor do fluxo de sua
inconformidade, a agravante esclarece que o Acórdão recorrido apresentou diferentes
argumentos para justificar a manutenção de parte da autuação e que ela, assim,
procurou demonstrar a admissibilidade do Recurso em relação a cada uma das
discussões envolvendo tais razões de decidir, de modo a evitar a preclusão de seu
direito de discutir, junto à CSRF, temas relevantes e exercer plenamente seu direito de
defesa, sem se valer de qualquer "estratagema". Buscou, portanto, pronunciamento da
CSRF sobre todas os fatos relevantes à discussão, inclusive procedendo de forma
semelhante nos autos do processo administrativo no 10600.720035/2013-86, sem que
qualquer questionamento lá tenha sido feito.
Contudo, como o Despacho adotou o entendimento de que os itens do Recurso Especial
que não foram conhecidos estão englobados em outros itens (que foram expressamente
admitidos, apesar de não concordar com o Despacho, a Agravante requer, em razão da
sua patente boa-fé e do princípio da economia processual, o seguimento do seu Recurso
Especial, tal como proposto no exame de admissibilidade, ressalvando, porém, que se a
CSRF não concordar com a agregação promovida no exame de admissibilidade, os
autos deverão ser devolvidos ao juízo de admissibilidade para nova manifestação da
Agravante, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Ao final, a interessada requer o reconhecimento de que os itens A.4.III, A.5.II, A.5.III e
A.6 estão englobadas em outros itens que foram admitidos.
Consoante exposto no exame de admissibilidade:
- Os paradigmas indicados para a matéria "A.4.III - A subscrição de ações é uma forma
de aquisição e gera ágio válido e amortizável - Efetivo pagamento do ágio" não foram
analisados porque o tema já integrava aquele tratado no item "A.4.II - Impropriedade da
classificação do Ágio MJS como 'Ágio Interno'", para o qual foi dado seguimento;
- Os paradigmas indicados para a matéria "A.5.II - Impossibilidade de se aplicar o
instituto do abuso de direito" não foram analisados sob o entendimento de que outros
Fl. 11069
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

temas melhor representavam a matéria ("A.5.III - Impropriedade da qualificação da
Mittal BR como "empresa veículo" da Mittal" e "A.5.IV - Impropriedade da
desconsideração das operações realizadas e existência de propósito negocial e efetiva
aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR"), sendo que a matéria "A.5.IV -
Impropriedade da desconsideração das operações realizadas e existência de propósito
negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR" teve seguimento com
base nos dois paradigmas indicados; e
- Os paradigmas indicados para a matéria "A.6 - Impossibilidade de se aplicar a teoria
do propósito negocial ao Ágio "MJS" e ao Ágio 'Arcelor'" não foram analisados porque
o tema já integraria matéria de maior abrangência ("A.5.IV - Impropriedade da
desconsideração das operações realizadas e existência de propósito negocial e efetiva
aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR") que teve seguimento com base no
paradigma no 1302-001.150 também indicado nesta matéria, além de o segundo
paradigma no 1302-002.060 indicado nesta matéria ter sido admitido caracterizar o
dissídio jurisprudencial na matéria "A.4.II - Impropriedade da classificação do Ágio
MJS como "Ágio Interno".
Nestes termos, confirma-se que as matérias apontadas pela agravante estão associadas,
no despacho agravado, a outras matérias que tiveram seguimento, não se identificando
omissões no exame de admissibilidade que demandem saneamento. (destaques do
original)
Assim, caso se compreenda que os argumentos de defesa deduzidos nos tópicos
A.5.II e A.6 confrontam fundamentos autônomos para manutenção do acórdão recorrido, caberia
avaliar se eles deveriam ser tratados como matérias autônomas e se há necessidade de
complementação do exame de admissibilidade quanto aos paradigmas que deixaram de ser
analisados sob premissa contrária àquela autonomia. E, caso assim se admita, importa ter em
conta que os paradigmas no 1302-001.182 e 1302-001.150 já foram admitidos para
caracterização do dissídio jurisprudencial nesta matéria, assim como o paradigma no 1302-
002.045 foi admitido no precedente citado, na matéria A.5.III- Impossibilidade de se aplicar a
teoria do propósito negocial, porque segundo voto declarado por esta Conselheira, nele
consignou-se que a alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção
jurisprudencial estrangeira que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico, em
operação na qual GRAPPA é interposta entre os reais adquirentes de RAIA, que seriam
PRAGMA E GÁVEA.
Ainda, como na matéria B.l - Dedutibilidade das despesas de variação cambial
passiva e juros restou confirmado, em sede de agravo, a negativa de seguimento com base nos
paradigmas no 9101-000.589 e 9101-001.301 porque neles a dedução das despesas foi validada
se os contratos não foram desqualificados, mesmo que pactuados entre partes relacionadas,
concordou-se que a divergência admitida no item A.5.IV - Impropriedade da desconsideração
das operações realizadas e existência de propósito negocial e efetiva aquisição da Arcelor
Brasil pela Mittal BR" afetaria, também, decisão do acórdão recorrido contra a dedutibilidade
das despesas financeiras, consoante consignado por esta Conselheira, no despacho de e-fls.
10891/10909:
A agravante manifesta sua discordância em face das conclusões fiscais, defendendo a
regularidade da captação de recursos no exterior para aquisição de participação
societária, e afirma a inexistência de prova de que a aquisição de suas ações não tenha
sido realizada pela Mittal BR, do que decorreria a impropriedade da classificação das
despesas como desnecessárias. Sob esta ótica, a divergência estaria caracterizada na
medida em que os paradigmas admitem a dedução das despesas se os contratos não
foram desqualificados, mesmo que pactuados entre partes relacionadas.
Fl. 11070
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Equivoca-se a agravante quando busca caracterizar um novo dissídio jurisprudencial
para submeter à CSRF a glosa de despesas em referência. Isto porque, em sua
argumentação, mediante desconsideração da dita suposição de que o real adquirente das
ações da Arcelor BR seria a Mittal NV e, não, a Mittal BR, a interessada suscita
divergência de interpretação da legislação tributária a partir de paradigmas nos quais a
dedutibilidade de despesas financeiras é admitida se não desqualificados os contratos.
Contudo, observa-se no acórdão recorrido que o entendimento de que o real adquirente
das ações da Arcelor BR seria a Mittal NV e, não, a Mittal BR é o único fundamento
para a glosa das despesas e este, por sua vez, já integra a matéria "A.5.IV -
Impropriedade da desconsideração das operações realizadas e existência de propósito
negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR", para a qual foi dado
seguimento, assim englobando também o litígio acerca da glosa de despesas de variação
cambial e juros.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido é expresso no sentido de que a "glosa da
variação patrimonial passiva e juros" decorre, tão só, da desconsideração da empresa
veículo no Brasil como real adquirente do investimento:
A situação objeto da discórdia decorre dos seguintes fatos, narrados pela decisão
de piso:
A fiscalização glosou a variação cambial passiva (R$ 359.501.121,23) e a
despesa com juros (R$ 141.557.901,14) gerados por empréstimo (R$
5.294.450.949,90) que a Mittal BR tomou no exterior para aquisição das ações
da Arcelor Brasil S/A no Brasil e de passivo gerado (R$ 563.453.373,86
equivalente a U$ 300.054.850,00) pela compra das ações da Arcelor Brasil S/A
que se encontravam em poder da controladora no exterior Mittal NV. Estes
valores se encontram no balanço da Mittal BR na data de sua incorporação
(20/08/2007) e foram transferidos a sua sucessora (Arcelor Brasil S/A) e à
sucessora de sua sucessora (ArcelorMittal, a autuada impugnante).
Existe clara correlação entre os valores glosados e o entendimento acerca da
legitimidade do ágio, pois a fiscalização, ao desqualificar, para fins
tributários, as operações que ensejaram o ágio entendeu, por via de
consequência, considerar desnecessárias as despesas com o empréstimo
obtido, para esse fim, no exterior.
De acordo com a narrativa fiscal, os argumentos para a glosa foram:
A fiscalizada enviou, para fins de amparar os empréstimos mencionados,
contrato de "export prepayment agreement" entre Mittal BR (tomador) e Arcelor
Investments S/A (emprestador), sediado em Luxemburgo, datado de 04/07/2007
(período em que aconteceram as aquisições de ações da Arcelor). O contrato em
questão manifesta a intenção de emprestar até US$ 5.000.000.000,00 a serem
liquidados com futuros produtos a serem exportados, com juros estipulados em
10% ao ano.
Consta ainda, mapa de cálculo dos valores emprestados, das amortizações do
principal, dos juros e do total pago.
Remeteram, também, contrato com os mesmos participantes do contrato
anterior, datado de 04/12/2007, já constando a Arcelormittal como emprestador,
por subrogação da Mittal BR. no valor de US$ 3.223.899.350,34. Citam que
parte será emprestada pela empresa Aceralia Construccionies (sediada em
Madrid).
Portanto, vale para este capítulo, tudo aquilo que foi defendido exaustivamente
no capítulo de ágio internalizado, pois se a Mittal NV tivesse adquirido
diretamente as ações da Arcelor Brasil, e não havia nada proibindo este
procedimento, não existiria o empréstimo e nem haveria a necessidade de
vender para a Mittal BR parte das ações adquiridas diretamente pela Mittal
NV.
Fl. 11071
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Os valores calculados pela autoridade fiscal, a partir das declarações da
Recorrente, podem ser encontrados às fls. 71 a 73 do TVF e me parecem
corretos.
Como a Mittal BR não tinha capacidade econômica para adquirir as ações da
Arcelor Brasil os recursos financeiros foram obtidos do seu próprio controlador
no exterior, a Mittal N.V.
Portanto, as despesas glosadas pela fiscalização decorreram da variação cambial
passiva e dos juros relacionados aos empréstimos obtidos pela Mittal BR. Na
exata medida em que se entenda, conforme já demonstrado neste voto, que
tais despesas são fruto de artificialismo nas operações relativas à
reorganização societária do grupo, que permitiu a formação do ágio, torna-
se de rigor considerá-las como não enquadradas nos conceitos de usualidade
e necessidade exigidos pelo artigo 299 do Regulamento do Imposto de renda:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
O raciocínio é direto e deve guardar correspondência lógica com o
entendimento acerca do ágio, vale dizer, se a real adquirente das ações foi a
controladora no exterior, que apenas utilizou a empresa veículo no Brasil,
sendo certo que não houve uma real operação de compra e venda, dada a
circularização do negócio, quaisquer despesas a título de variação cambial e
juros, relativas aos empréstimos contraídos, simplesmente não podem ser
dedutíveis, pois a desconsideração dos efeitos tributários da operação que
envolveu o ágio automaticamente afasta o reconhecimento de outras despesas a
ele inerentes.
Em relação ao argumento de que houve variação ativa no final de 2007 e que os
cálculos realizados pela fiscalização estariam incorretos, parece-me que a análise
dos documentos não corrobora a tese da defesa.
Nesse contexto, reproduzo e acolho o entendimento formulado na decisão da
DRJ, posto que inexistem provas efetivas em contrário:
A impugnante ainda afirma, especificamente em relação à variação cambial, que
a fiscalização deixou de considerar a variação cambial ativa, gerada pelo
empréstimo, decorrente da valorização da moeda nacional ocorrida a partir de
setembro de 2007. Afirma ainda que a Mittal BR e a Arcelor Brasil optaram pela
tributação da variação cambial pelo regime de caixa e que a ArcelorMittal
(antes denominada Belgo Siderurgia) optou pela tributação pelo regime de
competência. Para embasar estas afirmações apresenta planilha (fl. 2687) e
cópia parcial das declarações de rendimentos destas empresas.
Contudo, estes documentos não são hábeis para afastar a constatação, apontada
pela fiscalização, de que foi excluído do lucro líquido para apuração do lucro
real, a título de variação cambial passiva, ainda que tenha constado na
declaração de rendimentos na linha “outras exclusões”, o valor total de R$
359.501.121,23, conforme comprovam os documentos (Livro de Apuração do
Lucro Real – Parte A) de fls. 909 e 915. Neste ponto, cabe esclarecer que a
variação cambial passiva foi deduzida via Lalur, já que estava sendo controlada
na Parte B da sucessora, pois a Mittal BR tinha adicionado o respectivo valor
na apuração de seu lucro real de encerramento pela incorporação.
Portanto, esta parcela do lançamento também deve ser mantida.
[...] (negrejou-se e sublinhou-se)
Fl. 11072
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Frente a tais circunstâncias, o exame de admissibilidade regularmente afirmou a
inexistência de similitude fática entre as acusações analisadas nos acórdãos comparados,
e validamente negou seguimento ao recurso especial relativamente a esta divergência.
Omitiu, apenas, que o fundamento adotado para manutenção da glosa de despesas
integra outro dissídio jurisprudencial para o qual foi dado seguimento ao recurso
especial.
Assim, deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso especial na parte em que
suscita dissídio jurisprudencial em face dos paradigmas no 9101-000.589 e 9101-
001.301, mas com o esclarecimento de que, considerando a clara correlação firmada no
acórdão recorrido, a glosa de despesas de variação cambial e juros está vinculada à
matéria "A.5.IV - Impropriedade da desconsideração das operações realizadas e
existência de propósito negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR",
que será submetida à 1a Turma da CSRF em razão do seguimento dado ao recurso
especial naquele ponto.
Ao final, a agravante ainda menciona erro de cálculo dos valores devidos a título de
variação cambial e alega que os embargos acerca deste aspecto não teriam sido
adequadamente analisados. Porém, por não constituir dissídio jurisprudencial autônomo,
tais alegações não merecem exame em sede de agravo. (destaques do original)
Mantém-se, aqui, a concordância com este alcance do litígio que teve seguimento
em exame de admissibilidade, excluída apenas a discussão acerca dos erros de cálculo que, como
antes ressalvado, demandam análise fática e consequente demonstração de divergência
jurisprudencial específica em favor da possibilidade desta revisão pelo Colegiado a quo ou em
sede de instância especial.
Por todo o exposto, como esta Conselheira compreende que a divergência
demonstrada reverte o fundamento primário do acórdão recorrido acerca da dedutibilidade das
amortizações do Ágio Arcelor e das despesas de variação cambial e juros decorrentes do
empréstimo captado por Mittal BR, e assim devolve a este Colegiado a apreciação de todos os
contornos da operação realizada, com vistas a definir se Mittal BR figurou como adquirente do
investimento que gerou o ágio em questão, o presente voto é no sentido de CONHECER do
recurso especial da Contribuinte acerca da discussão com seguimento sob o tópico A.5.IV -
Impropriedade da desconsideração das operações realizadas e existência de propósito negocial
e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR (ÁGIO ARCELOR ), contemplando a glosa
de amortizações do Ágio Arcelor e de despesas de variação cambial e juros.
Já com respeito ao Ágio MJS – matéria sem paralelo com as questões apreciadas
no precedente no 9101-006.381 – o recurso especial teve seguimento no tópico A.4.II -
Impropriedade da classificação do ágio MJS como "ágio interno" (ÁGIO MJS), negando-se
seguimento nos outros tópicos correlatos, sob os seguintes fundamentos:
A.4.III - A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES É UMA FORMA DE AQUISIÇÃO E GERA
ÁGIO VÁLIDO E AMORTIZÁVEL - EFETIVO PAGAMENTO DO ÁGIO;
Paradigmas indicados: Ac. n° 9101-001.657 e Ac. no 1301-001.297
Como já se colocou na parte introdutória, "matéria" não se confunde com fundamento,
argumento de defesa ou tese jurídica. Estas serão automaticamente analisadas pela
CSRF desde que a matéria correlacionada à tese jurídica tenha sido admitida, como foi
o caso.
A estrutura lógica dos fundamentos da decisão recorrida não possui peculiaridade outra
que dê margem ao desdobramento temático feito pela Recorrentes na forma que o fez.
Outrossim, este tema de certa forma já está englobado no tema do item anterior mais
genérico (Ágio interno) em que já se admitiu a divergência.
Fl. 11073
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Portanto, OPINO por não conhecer desses 2(dois) paradigmas, por já ter extrapolado o
número de paradigmas para o tema ágio 1( 2(dois) paradigmas já foram analisados no
item anterior).
[...]
A.6 - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL AO ÁGIO "MJS" E AO ÁGIO "ARCELOR";
Paradigmas indicados: Ac. n° 1302-001.150 e Ac. n° 1302-002.045
Pelo exposto, e como já antecipado, os paradigmas deste tema serão descartados, seja
porque não se vinculou diretamente aos dois paradigmas principais, seja porque também
se constitui em matéria já englobada no tema anterior de maior abrangência e que já foi
admitido.
Além do que para o ÁGIO MJS, também não se conhece porque os 2(dois) paradigmas
permitidos referentes a esta matéria já foram analisados através do tema A.4.II.
Pelo exposto, OPINO por NÃO CONHECER deste tema.
E em sede de agravo, como antes mencionado, reconheceu-se que os paradigmas
desta segunda matéria, bem como daquela desenvolvida de forma genérica no tópico A.6 em
face das glosas das amortizações dos dois ágios referidos, não foram analisados porque elas
estariam contempladas na matéria que tivera seguimento:
Consoante exposto no exame de admissibilidade:
- Os paradigmas indicados para a matéria "A.4.III - A subscrição de ações é uma forma
de aquisição e gera ágio válido e amortizável - Efetivo pagamento do ágio" não foram
analisados porque o tema já integrava aquele tratado no item "A.4.II - Impropriedade da
classificação do Ágio MJS como 'Ágio Interno'", para o qual foi dado seguimento;
[...]
- Os paradigmas indicados para a matéria "A.6 - Impossibilidade de se aplicar a teoria
do propósito negocial ao Ágio "MJS" e ao Ágio 'Arcelor'" não foram analisados porque
o tema já integraria matéria de maior abrangência ("A.5.IV - Impropriedade da
desconsideração das operações realizadas e existência de propósito negocial e efetiva
aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR") que teve seguimento com base no
paradigma no 1302-001.150 também indicado nesta matéria, além de o segundo
paradigma no 1302-002.060 indicado nesta matéria ter sido admitido caracterizar o
dissídio jurisprudencial na matéria "A.4.II - Impropriedade da classificação do Ágio
MJS como "Ágio Interno".
Nestes termos, confirma-se que as matérias apontadas pela agravante estão associadas,
no despacho agravado, a outras matérias que tiveram seguimento, não se identificando
omissões no exame de admissibilidade que demandem saneamento. (destaques do
original)
Nota-se no recurso especial da Contribuinte que sua argumentação se estende
longamente em busca da descaracterização do ágio como interno, especialmente no tópico A.4.1
– Contextualização das operações, e apenas subsidiariamente afirma-se inexistir vedação à
dedução fiscal do ágio interno antes da Lei no 12.973/2014. No tópico A.4.II – Impropriedade da
classificação do Ágio MJS como ágio interno, em que pese o título e a argumentação contrária à
classificação do ágio como interno, o seguimento se deu em face dos paradigmas 1302-001.978 e
1302-002.060 e diante dos excertos deles destacados no sentido de que a amortização de ágio
interno seria uma operação como outra qualquer, não vedada por lei e perfeitamente normal,
dando assim ensejo ao perfeito aproveitamento do ágio e mesmo que não tenha havido efetivo
pagamento ou que no processo tenha se utilizado de "empresa veículo". Não há dúvida, nos
Fl. 11074
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

seguintes termos do recurso especial, que é neste ponto que a Contribuinte localizou a
divergência jurisprudencial demonstrada:
143. No entanto, destarte o equívoco da premissa da acusação fiscal, ainda que se
considerasse o Ágio MJS como “ágio interno”, o acórdão recorrido diverge do
entendimento dos acórdãos paradigmas no 1302-001.978 (doc. 07) e 1302-002.060
(doc. 08), que expressamente reconhecem a possibilidade de amortização do ágio
gerado em operações realizadas entre partes relacionadas, especialmente até o advento
da Lei 12.973/14, época em que inexistia qualquer vedação legal. Confira-se:
[...]
144. O entendimento dos acórdãos paradigmas é tão latente que o próprio acórdão
recorrido reconheceu que é possível a ocorrência de ágio entre partes relacionadas,
especialmente “pelo fato de que, até o advento da Lei n. 12.973/2014, inexistia no
direito positivo brasileiro vedação expressa à sua configuração”. Confira-se:
[...]
147. Ressalta que o acórdão paradigma no 1302-001.978 trata, inclusive, de caso no qual
o E. CARF entendeu que, no caso concreto, não haveria que se falar em “ágio interno”,
mas que “ainda que de partes relacionadas se tratasse, a circunstância de a operação
haver sido praticada por empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, não foi
suficiente para descaracterizar o ágio”.
189. Diante do exposto, evidenciado o dissídio jurisprudencial sobre o tema, passa a
Recorrente às razões de defesa.
Nestes termos, a Contribuinte não evidencia qualquer divergência jurisprudencial
na apreciação das circunstâncias da operação e que conduziram à confirmação, pelo Colegiado a
quo, de que o ágio seria interno. A legislação apontada como interpretada de forma divergente
tem por pressuposto que o ágio seja formado entre partes relacionadas.
Quanto à ressalva do parágrafo 147, não há porque avaliar se algum outro traço do
paradigma no 1302-001.978 permitiria dissídio jurisprudencial na caracterização do ágio do
como interno, vez que a Contribuinte, ao demonstrar a divergência, transcreve o relatório do
paradigma acerca dos argumentos deduzidos contra a acusação de que o ágio seria interno e, com
respeito ao voto condutor do julgado, apenas cita a necessidade de enfrentamento desta questão,
vez que tanto a autoridade julgadora de 1a instância, como também a autoridade lançadora,
concluíram que tais operações ocorreram dentro do mesmo grupo econômico, configurando o
denominado ágio interno.
Em verdade, o exame do paradigma em sua íntegra evidencia que a operação ali
sob análise não se deu entre partes relacionadas e que o ágio existia. Apenas que restou
registrado, em obiter dictum ser ágio dedutível mesmo se as partes fossem relacionadas. Tratou-
se, ali, do ágio pago por CPFL Energia S/A na aquisição das ações de Companhia Luz e Força
Santa Cruz de Companhia Brasileira de Alumínio, mediante interposição de Nova 4
Participações Ltda que figura como adquirente e é, na sequência, incorporada pela adquirida. E,
depois de expor seu entendimento acerca da dedutibilidade do ágio formado entre partes
relacionadas, a relatora assim expõe no voto condutor do paradigma:
Pois bem, nestes autos a fiscalização e a 7a Turma da DRJ/SP1 atribuem à contribuinte a
realização de uma operação simulada com fins à formação de um ágio fictício, e para
respaldar seu entendimento, parte do pressuposto da ideia de que o ágio se originou de
uma operação realizada entre partes relacionadas. Nesta seara, salta aos olhos a
importância do aplicador do direito não apenas para dizer ‘o direito’, mas também, e
principalmente, para construir os fatos jurídicos relevantes à sua construção. E aqui, ao
observar a quantidade de empresas envolvidas neste vínculo societário, seja mediante a
representação por holdings e/ou consórcios empresariais, entendo que não há que se
Fl. 11075
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

falar em controle acionário direto, ou mesmo relevante, da CPFL ENERGIA na N4P e
na SANTA CRUZ no ano em que ocorreu a operação de formação do ágio (fls. 795 do
TVF).
[...]
Divergindo da perspectiva desta perspectiva, entendo que razão possui a Recorrente ao
alegar que “o raciocínio elaborado pela DRJ para concluir que as empresas envolvidas
na operação são partes relacionadas fundamenta-se em laços muito tênues”. E tal fato
pode ser notado quando se observa os organogramas colacionados pela fiscalização e
pelo acórdão recorrido, em oposição ao apresentado pela contribuinte. Para os
primeiros, as relações entre as partes envolvidas seriam diretas e simples, já, para o
segundo, as relações englobam um número expressivo de conglomerados econômicos.
[...]
Neste tom, a N4P, distintamente do afirmado pela DRJ, não foi criada para ser utilizada
como empresa cuja finalidade era transportar o ágio oriundo da aquisição das ações da
SANTA CRUZ, tendo em vista que esta foi criada em 02/10/2006, ou seja, 05 anos
antes da operação que gerou o ágio por expectativa de resultado futuro.
[...]
No caso em estudo, os fatos registram que a N4P efetuou empréstimo bancário junto ao
Banco do Brasil, com aval da CPFL ENERGIA, para adquirir 99,99% das ações da
SANTA CRUZ que estavam em poder da CBA. Nesta operação de aquisição societária
foi gerado o ágio com fundamento em rentabilidade futura, aqui, tida como negociação
original. Um ano após, aproximadamente, a CPFL ENERGIA assumiu a
responsabilidade pela quitação do empréstimo bancário perante a instituição financeira.
Ato contínuo, a CPFL ENERGIA realiza um AFAC na SANTA CRUZ, fato que ocorre
após a operação de incorporação reversa.
[...]
Consoante tal narração fático-jurídica, que sintetiza a operação de aquisição das ações
da SANTA CRUZ pela N4P, por intermédio da CBA, conclui-se que houve pagamento.
Deste modo, entendo haver a Recorrente cumprido o requisito exigido pela lei que
valida o registro e amortização do ágio fiscal.
[...]
O argumento de que a CPFL ENERGIA poderia ter adquirido diretamente a SANTA
CRUZ desrespeita o arcabouço normativo pátrio. Registra-se, as vedações da legislação
regulatória do setor elétrico brasileiro não permitia a incorporação da daquela sobre
esta.
[...]
Resta evidente que o entendimento destacado do paradigma pela Contribuinte
configurou mero obiter dictum no paradigma. Assim o é porque o voto condutor não se limitou a
afirmar a dedutibilidade do ágio interno para convencer todos os integrantes do Colegiado2 a dar
provimento ao recurso voluntário. Necessário se mostrou evidenciar não estar demonstrado o
relacionamento entre as partes, bem como a existência de óbice à incorporação da investida na
hipótese de aquisição direta por CPFL Energia S/A. Neste contexto, não é possível afirmar que o
outro Colegiado do CARF concordaria com a dedutibilidade do ágio ainda que de partes
relacionadas se tratasse.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior, Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa, Marcelo Calheiros Soriano, Rogério Aparecido Gil, Ana de Barros Fernandes Wipprich, Talita Pimenta
Félix e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente), e votaram pelas conclusões os conselheiros Alberto Pinto
Souza Junior, Ana de Barros Fernandes Wipprich e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 11076
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

E com respeito ao presente caso, ao principiar a demonstração do dissídio
jurisprudencial, a Contribuinte refere como indubitável que a BMP não tinha nenhuma relação
com a Usina Mendes Junior quando da aquisição de suas ações, para assim começar a
confrontar a acusação fiscal de que, apesar do registro demonstrado de ágio no montante de R$
1.658 milhões na BMP, os únicos pagamentos feitos pela aquisição de ações da MJS foram R$
13,00 e R$ 234.115,17 a pessoas físicas e jurídicas detentoras das ações da empresa bem como
do direito de subscrição, exsurgindo o ágio de operações posteriores, já definidas pelo grupo
Belgo, com a perspectiva de converter aumentos de capital em ágio, mediante transferência de
bens já possuídos pelo controlador, como imóveis, créditos por compra e venda de
estabelecimentos, debêntures, ações de outras empresas, o que na realidade representa uma
aglutinação de patrimônio em uma só empresa, que, tendo patrimônio líquido negativo,
converteu tais aumentos integralmente em ágio.
Veja-se que o voto condutor do acórdão recorrido invoca estas circunstâncias
específicas para considerar o ágio como interno, pois o que de fato houve foi apenas a
circularização dentro do grupo, apesar de admitir a formação de ágio entre partes relacionadas,
desde que as operações sejam testadas sob o princípio do arm ́s length, de tal sorte que os
preços e as demais condições da aquisição sejam compatíveis com aqueles que seriam
normalmente utilizados no mercado, a partir de princípios econômicos como a livre
concorrência e a livre manifestação da vontade. Referindo aspectos das operações que
evidenciam a falta de um ambiente de livre mercado, de independência ente as empresas
envolvidas, de geração de riqueza nova para o grupo econômico, foram destacados dois
raciocínios: não é possível adquirir algo que já me pertença e, depois, que a dedutibilidade do
ágio, para fins tributários, baseia-se na presunção de perda de rentabilidade adquirida de
terceiros. Na medida em que a primeira parcela de ágio foi registrada (31/05/2003, quadro de
fl. 1942) pela BMP, a contribuinte já pertencia à BMP, de modo que não houve nenhuma
aquisição pelo Grupo Belgo que já não detinha antes, validou-se a conclusão das contrarrazões
ao recurso voluntário apresentadas pela PGFN no seguinte sentido:
Na realidade, a intenção do GRUPO BELGO com a subscrição de ações não foi
proporcionar a aquisição de um investimento, mas sim o saneamento do patrimônio da
BMPS por meio do perdão de uma dívida. Contudo, como essa operação não levaria ao
aproveitamento de nenhum benefício fiscal, optou-se por transformar tal perdão em
uma subscrição de ações com ágio. (destaque do original)
Como se evidencia, o voto condutor do acórdão recorrido estaria alinhado ao
destaque feito no acórdão paradigma no 1302-001.978 quanto à referência de que “ainda que de
partes relacionadas se tratasse, a circunstância de a operação haver sido praticada por
empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, não seria suficiente para descaracterizar
o ágio”. Está consignado no recorrido ser possível a formação de ágio entre partes relacionadas,
desde que as operações sejam testadas sob o princípio do arm ́s length, de tal sorte que os
preços e as demais condições da aquisição sejam compatíveis com aqueles que seriam
normalmente utilizados no mercado. O que determinou a solução presente, portanto, foram os
demais aspectos da operação e não apenas o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo
econômico.
Ainda, retornando à demonstração da divergência jurisprudencial com o
paradigma no 1302-001.978, destacou-se de seu voto condutor a seguinte afirmação: “Lembro
que referido raciocínio somente foi realizado em respeito à diretriz que este Conselho vem
perseguindo, porém, esta circunstância não confronta com meu posicionamento de que o ágio
interno era aceito até a edição da Lei n. 12.973/2014. Claro, ressalvas devem ser feitas e ágios
Fl. 11077
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

fictícios glosados, o que não se entende ser o caso destes autos.” Contudo, o outro Colegiado do
CARF acompanhou o voto da relatora ex-Conselheira Talita Pimenta Félix à unanimidade,
votando pelas conclusões os Conselheiros Alberto Pinto Souza Junior, Ana de Barros Fernandes
Wipprich e Luiz Tadeu Matosinho Machado, distintamente do que se verá no outro paradigma
contemporâneo e do mesmo Colegiado, possivelmente porque não comprovado que o ágio teria
se formado entre partes relacionadas, acolhendo-se a alegação do sujeito passivo de que o
raciocínio elaborado pela DRJ para concluir que as empresas envolvidas na operação são
partes relacionadas fundamenta-se em laços muito tênues. Este aspecto, inclusive, foi destacado
na ementa do paradigma no 1302-001.798:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO.
FUNDAMENTO
LEGAL.
REQUISITOS.
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AMORTIZAÇÃO. O
ágio fiscal encontra suas premissas legais nos dispositivos do art. 20 do Decreto-Lei n.
1.598/1977, arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 e arts. 385 e 386 do RIR/1999. Nestes
termos, resumidamente, em se que os requisitos legais para a amortização do ágio
podem ser assim delineados: (i) uma regra que determina que o registro e mensuração
do ágio, deve ocorrer quando houver aquisição de participação societária em coligada
ou controlada (via cisão, fusão ou incorporação), donde seu custo de aquisição deverá
ser desdobrado em valor do patrimônio líquido e ágio, sendo este (ágio) relacionado à
rentabilidade futura (neste caso, oriundo de projeções do fluxo de caixa), e, por fim, (ii)
a regra de amortização do ágio que, observando o disposto na norma de registro e
mensuração, permitirá a amortização do ágio nos balanços correspondentes à apuração
do lucro real, levantados após a incorporação (reversa), cisão ou fusão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Estes os requisitos
prescritos na legislação de regência do ágio fiscal.
ÁGIO (INTERNO). PARTES RELACIONADAS (OU NÃO). INCORPORAÇÃO
REVERSA. POSSIBILIDADE. No caso em tela não há que se falar em ágio interno,
ou seja, o ágio oriundo de operações societárias ocorrida entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico. Porém, ainda que de partes relacionadas se
tratasse, a circunstância de a operação haver sido praticada por empresas pertencentes a
um mesmo grupo econômico, em nada descaracteriza o direito da contribuinte em
amortizar o ágio fiscal. A distinção entre ágio oriundo de operação entre empresas
relacionadas, ou não, é irrelevante para fins de aplicação da legislação fiscal. (negrejou-
se)
Assim, há dessemelhança significativa entre as circunstâncias fáticas que
motivaram a decisão favorável ao sujeito passivo no paradigma, e sequer é possível afirmar que
o excerto destacado de seu voto condutor foi objeto de decisão majoritária pelo outro Colegiado
do CARF, razão pela qual o paradigma no 1302-001.978 deve ser descartado para caracterização
do dissídio jurisprudencial quanto aos efeitos da Lei no 12.973/2014 em relação à amortização
fiscal de ágio interno.
Já o paradigma no 1302-002.060, no qual restaram vencidos os Conselheiros Ana
de Barros Fernandes Wipprich e Luiz Tadeu Matosinho Machado, de seu voto condutor consta a
necessidade de se definir se a existência de partes não ligadas e o efetivo pagamento são
pressupostos para a formação do ágio, mas o ex-Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa valida a amortização do ágio em discussão sem confrontar a relação entre as partes, e sim
sob a premissa de que a restrição ao aproveitamento de ágio entre partes relacionadas somente
surge com a Lei no 12.973/2014, pois antes haveria oposição apenas na contabilidade ao ágio
interno, sem qualquer restrição na legislação tributária. Assim, sob a interpretação de que há um
distanciamento entre a teoria contábil e a tributária, conclui-se não haver qualquer distinção
Fl. 11078
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

entre o ágio gerado entre partes independentes e aquele ocorrido dentro de um mesmo grupo
econômico, o que autoriza a apuração de ágio nos casos de incorporações ocorridas antes da
entrada em vigor da Lei 12.973/2014. E, confrontando especificamente a objeção em face da
operação considerada não-onerosa, em que não houve pagamento, o voto condutor do acórdão
paradigma diz que esta objeção pretende firmar, equivocadamente, que não há fundamento
econômico na operação, mas tal se evidenciaria no valor da rentabilidade futura, mesmo entre
empresas de um mesmo grupo econômico. Sob esta ótica, o citado paradigma analisa os aspectos
que se prestam a equiparar o ágio interno aos outros ágios tidos por amortizáveis, e não
confronta circunstâncias semelhantes às questionadas na formação do ágio internamente ao
grupo Belgo, aqui apresentadas pela Contribuinte, para descaracterizá-lo como interno, razão
pela qual o dissídio jurisprudencial subsiste limitado aos efeitos da Lei no 12.973/2014 na
admissibilidade de sua amortização fiscal.
Assim, a divergência jurisprudencial do tópico A.4.II - Impropriedade da
classificação do ágio MJS como "ágio interno" (ÁGIO MJS) resta demonstrada em face do
paradigma no 1302-002.060, mas não impõe que se adentre à discussão se o ágio seria, ou não,
interno. É certo que para os que entendem que a possibilidade de amortização fiscal do ágio
interno depende da forma como ele se constitui no grupo econômico, a decisão acerca da sua
dedutibilidade antes da Lei no 12.973/2014 poderá demandar a análise da constituição do ágio
amortizado. Mas isto não significa que este Colegiado, no exercício da sua competência de
solução de dissídios jurisprudenciais, esteja obrigado a se manifestar acerca da caracterização,
como interno, do ágio aqui em debate. Para aqueles que entendem pela inadmissibilidade da
amortização fiscal do ágio interno mesmo antes da Lei no 12.973/2014, o dissídio jurisprudencial
pode ser solucionado sem que se adentre aos contornos da operação, mormente na hipótese em
que a Contribuinte não logrou constituir a divergência em outros pontos fáticos comuns entre os
acórdãos comparados, senão em razão de a formação ter se dado internamente ao grupo
econômico.
Esclareça-se que é válida a conclusão do exame de admissibilidade, no sentido de
que o tópico A.4.III – A subscrição de ações é uma forma de aquisição e gera ágio válido e
amortizável – Efetivo pagamento do ágio, trata de tema já contemplado no anterior, mais
genérico. A confirmar, basta notar que o paradigma no 1302-002.060, acima admitido, também
traz em seus fundamentos que a “aquisição” presente no art. 385, II, do RIR/99, é gênero, do
qual a compra ou a troca, por exemplo, são espécies. No caso, a subscrição de ações de uma
empresa em outra é uma espécie, isto é, um meio pelo qual se pode adquirir uma empresa, seja
por incorporação, cisão ou fusão. E isto porque subscrição de ações é a forma recorrente nas
operações entre partes relacionadas para constituição de ágio internamente, não se prestando a
infirmar sua natureza interna, e mantendo a discussão na sua admissibilidade, ou não, no âmbito
tributário, em amortização fiscal.
Ademais, neste tópico sequer foi discutido fundamento que pudesse, de forma
autônoma, descaracterizar o ágio como interno. Isto porque a Contribuinte confronta o acórdão
recorrido na parte que em linha com a acusação fiscal e sem qualquer explicação, afirma que
“os pagamentos feitos foram irrelevantes”, pretendendo com isso que as subscrições de capital
em bens sejam equiparadas a pagamento e, assim, correspondem a uma aquisição para fins do
registro e amortização do ágio. Ocorre que os pagamentos tidos por irrelevantes são aqueles
feitos antes da formação do ágio, às pessoas físicas e jurídicas originalmente detentoras da MJS,
enquanto o ágio amortizado passa a ser formado quando o Grupo Belgo já detém o controle desta
investida, e assim se forma em aumentos de capital mediante circulação interna de riqueza do
grupo. A objeção do acórdão recorrido, assim, não se limita à subscrição como forma de
Fl. 11079
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

aquisição, mas sim à subscrição como meio para aquela circulação interna, da qual resulta em
escrituração de ágio posteriormente amortizado. Logo, a conclusão de que a subscrição gera ágio
válido e amortizável, além de não infirmar o presente ágio como interno, é dependente da
intepretação dos efeitos da Lei no 12.973/2014, no ponto em que o recurso especial já teve
seguimento.
Quanto ao tópico A.6 – Impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito
negocial ao Ágio MJS e ao Ágio Arcelor, como antes dito, a sua vinculação aos temas que já
tiveram seguimento resta reforçada diante da sua estruturação a partir dos paradigmas admitidos
para caracterização do dissídio jurisprudencial neste e no precedente que também tratou do Ágio
Arcelor. Contudo, caso se compreenda que os argumentos de defesa deduzidos no tópico A.6
confrontam fundamentos autônomos para manutenção do acórdão recorrido, caberia avaliar se
eles deveriam ser tratados como matérias autônomas e se há necessidade de complementação do
exame de admissibilidade quanto aos paradigmas que deixaram de ser analisados sob premissa
contrária àquela autonomia. E, caso assim se admita, importa ter em conta que os paradigmas no
1302-001.150 e 1302-002.045 não trataram de ágio interno, mas sim de ágio pago entre partes
independentes, mas aproveitado mediante interposição de “empresa veículo”.
Em suma, o debate pretendido em nenhuma destas matérias se presta a reformar o
fundamento primário de decisão quanto ao Ágio MJS, que é o fato de ele ter sido constituído
entre partes relacionadas. Se esta questão estivesse em discussão, mediante apresentação de
dissídio jurisprudencial a partir de casos semelhantes nos quais fossem desmerecidos os efeitos
da relação entre as pessoas jurídicas na constituição do ágio considerado interno, o
reconhecimento da subscrição como meio de aquisição poderia ser um argumento subsidiário a
ser enfrentado. Sem aquela discussão, este segundo ponto, de fato, não tem pertinência. Da
mesma forma, a discussão acerca da teoria do propósito negocial está englobada na apreciação
dos efeitos da Lei no 12.973/2014, ou seja, se há no sistema jurídico norma que impeça a
amortização fiscal do ágio interno antes de sua edição.
Distintamente da discussão estabelecida em face do Ágio Arcelor, na qual os
paradigmas apresentados desconstituíam acusações fiscais no ponto em que se negava à
denominada “empresa-veículo” a condição de adquirente do investimento com ágio, para assim
devolver a esta instância especial a apreciação de todos os contornos da operação, em relação ao
Ágio MJS a Contribuinte não logrou demonstrar divergência jurisprudencial quanto à
caracterização do ágio como interno. Recentemente este Colegiado enfrentou litígio semelhante,
nos termos do voto da relatora, Conselheira Lívia de Carli Germano, condutor3 do Acórdão no
9101-006.373, neste ponto:
A contribuinte questiona o acórdão recorrido na parte em que este não admitiu a
amortização do ágio T4U I, por considerá-lo “ágio interno”, nos termos do voto do i.
Relator, que foi vencedor nesta matéria (grifamos):
No contexto aqui presente, não é concebível, econômica e contabilmente, o
reconhecimento unilateral de acréscimo de riqueza (ágio) em decorrência de uma
transação onde os sócios das partes envolvidas tem um único controlador, o

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente), todos concordando com o conhecimento do recurso especial nestes termos e, no
mérito, dando-lhe provimento em face do empate no julgamento, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Carlos Henrique
de Oliveira.
Fl. 11080
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Grupo Carlyle, por meio de seu gestor junto à RHPBK e RI HAPPY. Ainda que,
do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável, do ponto de vista econômico, tais transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes para
merecer registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade e,
conseqüentemente, o ágio delas decorrentes não se enquadra na hipótese de
dedutibilidade prevista nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, como quer crer a
Impugnante.
Como já se abordou acima, o ágio foi considerado “interno” porque derivado de
transação entre partes “não independentes”, uma vez constatado que as empresas
envolvidas (T4U I e Ri Happy) eram controladas por fundos de investimentos que, por
sua vez, estariam sob gestão comum, do “Grupo Carlyle”, Eis o respectivo trecho do
voto (grifamos):
A T4U I tinha como sócio controlador o fundo RHPBK (99,99%), que era
administrado pela CRV e tendo como gestor o Grupo Carlyle.
A RI HAPPY, antes da entrada em cena da T4U I, era controlada pelos FUNDO
BRASIL (25%)e CTS (60%), ambos administrados pela CRV e tendo como
gestor o Grupo Carlyle.
O fato de haver um fundo de investimentos independente (G5 RS) no quadro
societário da RI HAPPY e de ter contribuído com aporte de capital na transação,
não tem relevância nenhuma, sua participação sempre permaneceu em 15%, após
todos estes eventos societários. Os proprietários da RI HAPPY detém
percentuais de participação societária de 85%, são eles que decidem,
evidentemente, mas escudados em planejamento definido pelo seu gestor, o
Grupo Carlyle.
Notório, portanto, que não há independência entre os envolvidos, os
proprietários da RHPBK e da RI HAPPY, são os mesmos, e as decisões
relevantes são tomadas pelos seus gestores e não pelos cotistas, como, me
parece, crê a Recorrente.
Não se controverteu a conclusão a que chegou o acórdão recorrido de que caracteriza-se
como “ágio interno” a mais valia em uma operação entre empresas controladas por
fundos de investimento geridos por um grupo em comum. Esta é, assim, uma premissa
fática do acórdão recorrido que não está em discussão.
O sujeito passivo sustenta divergência jurisprudencial com relação ao acórdão 1301-
001.297 (Caso Zanotti) alegando que este, diferentemente do recorrido, “segregou o
tratamento a ser conferido ao ágio sob uma perspectiva contábil do tratamento a ser
conferido sob uma perspectiva jurídica.”
De fato, o voto vencedor de tal paradigma analisa questão eminentemente jurídica e
rejeita a glosa da amortização de ágio que tenha se baseado em alegação de que este foi
gerado internamente a um grupo de empresas, valendo transcrever trecho de sua
introdução:
(...)
De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos no sentido
de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da Lei n. 9.532/97, o
ágio não poderia ter sido gerado entre empresas de um mesmo grupo econômico
e deveria ter havido pagamento (desembolso de caixa) para a sua constituição,
bem como, a necessidade de substancia econômica, ou seja, segundo
interpretação da fiscalização corroborada pelo voto vencedor, o ágio só seria
dedutível se houvesse conteúdo econômico na operação e se tivesse havido
pagamento em dinheiro mediante livre negociação entre partes independentes.
Com a devida vênia, entendo equivocada tal afirmativa.
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais previstos pelo
Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento determinou que o ágio não
Fl. 11081
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

possa surgir entre empresas de um mesmo grupo econômico, nem exige que para
a sua formação o investimento seja feita com desembolso de dinheiro e a
necessidade de substância econômica.
Por ter sido a presente operação efetuada nos mesmos moldes do processo
administrativo n. 16643.000392/2010-61, do qual fui relator, inclusive com a
alegação da inexistência do ágio com base na teoria contábil, transcrevo aqui, no
que interessa, os fundamentos que lá registrei para restabelecer a dedução do
ágio glosado pela fiscalização, vejamos: (...)
A aplicação do racional deste paradigma ao caso dos autos seria capaz de levar à
alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, já que enquanto este
considerou que a glosa de ágio era devida eis que não existiria ágio em operação
realizada entre empresas geridas pelo mesmo grupo, no caso do paradigma este rejeita
qualquer argumento que fundamente a glosa do ágio em tal argumento.
[...] (destaques do original)
Por tais razões, deve ser CONHECIDO o recurso especial da Contribuinte na
A.4.II - Impropriedade da classificação do ágio MJS como "ágio interno" (ÁGIO MJS), apenas
com base no paradigma no 1302-002.060, e com respeito à inadmissibilidade da amortização
fiscal do ágio interno antes da Lei no 12.973/2014.
E, quanto ao tópico "A.7 - Inexistência de previsão legal para a adição à base de
cálculo da CSLL das despesas com a amortização do ágio", valem aqui as mesmas objeções
consignadas no precedente no 9101-006.381, embora aqui o paradigma no 9101-002.310 já tenha
sido descartado em sede de exame de admissibilidade:
O conhecimento parcial em menor extensão decorre da discordância quanto à matéria
A.5.VII- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.981/95. Embora
o voto condutor do acórdão recorrido mencione a equivalência entre a legislação de
regência da CSLL e do IRPJ, consignou-se como fundamento para manutenção da
exigência de CSLL que a constatação da artificialidade das despesas relativas ao ágio
não nos permite aceitar, sob qualquer argumento, a sua dedutibilidade para fins de
apuração da CSLL.
A Contribuinte suscitou esta divergência no tópico A.5, correspondente ao Ágio
ARCELOR, distinto do tópico A.4, correspondente ao Ágio MJS, muito embora as
exclusões indevidas correspondentes a este segundo ágio também tenham sido
apontadas para cálculo da CSLL. E, relativamente àquele primeiro ágio, a concepção de
artificialidade dos valores deduzidos decorre do fato de a real-adquirente não ter sido
integrada à investida na incorporação que antecedeu a amortização fiscal do ágio. Sob
esta ótica, constata-se a dessemelhança fática entre os acórdãos comparados.
Isto porque o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Referido precedente distingue-se do
substancialmente recorrido, no qual a amortização fiscal se deu depois da integração da
pessoa jurídica tida como adquirente e a investida, afetando as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, e a autoridade fiscal pretendeu reverter estes dois efeitos afirmando ser
outra a real-adquirente do investimento.
O paradigma no 1301-002.047, por sua vez, teve em conta amortização de ágio que foi
admitida tanto no âmbito do IRPJ, como da CSLL, dado tratar-se de aquisição no
Fl. 11082
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

âmbito de processo de privatização, hipótese na qual este Conselho já teria concluído
no sentido de sua legitimidade, não obstante o uso de “empresas veículo”.
Especificamente quanto à incidência da CSLL, o outro Colegiado do CARF concordou
com a interpretação de que, diante de uma exigência formulada como reflexo do IRPJ, e
considerando a independência entre a apuração dos dois tributos, a glosa no âmbito da
CSLL somente seria possível se demonstrado que a despesa com a amortização do ágio
teria sido apropriada ao resultado contábil (LLE) em desacordo com a legislação
comercial, reduzindo-o indevidamente. Acrescentando que vícios em fundamentação do
ágio pago somente afetaria a amortização no âmbito do IRPJ, e observando que
inexistiria exceção semelhante no âmbito da CSLL, a exigência correspondente deveria
ser afastada.
Este segundo precedente, portanto, se mostra convergente com o recorrido, vez que a
artificialidade referida neste corresponde à demandada demonstração, no segundo
paradigma, de que a despesa com a amortização do ágio teria sido apropriada ao
resultado contábil (LLE) em desacordo com a legislação comercial, reduzindo-o
indevidamente. De fato, se a titular do investimento não é a pessoa jurídica extinta por
incorporação à investida, a realização deste investimento não pode ser amortizada como
despesa senão pela titular do investimento.
Para além disso, esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência
de dissídios jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes Colegiados do
CARF, e não necessariamente dos votos condutores dos julgados comparados. Assim,
se os casos comparados apresentam dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a
decisão da matéria, não basta a constatação de que alguma passagem do voto condutor
do paradigma, isoladamente, reformaria o entendimento expresso no acórdão recorrido.
A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma é aferida a partir do contexto fático
analisado em conjunto com os fundamentos do voto condutor do julgado.
E, no segundo paradigma, fato é que o Colegiado decidiu por reverter a exigência de
CSLL em um contexto no qual as amortizações de ágio foram admitidas no âmbito do
IRPJ, o que impede avaliar como decidiriam aqueles Conselheiros na hipótese de as
amortizações de ágio serem declaradas indedutíveis na apuração do lucro real.
Esta as razões, portanto, para divergir do I. Relator e NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial relativamente à matéria A.5.VII- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 57
DA LEI No 8.981/95.
Aqui a divergência jurisprudencial foi suscitada indistintamente para as
amortizações de ágio glosadas, e o acórdão recorrido também analisou a questão genericamente,
adicionando o mesmo argumento no sentido de que a constatação da artificialidade das
despesas relativas ao ágio não nos permite aceitar, sob qualquer argumento, a sua
dedutibilidade para fins de apuração da CSLL. Assim, há não só dessemelhança fática com o
paradigma que demanda que a despesa com a amortização do ágio teria sido apropriada ao
resultado contábil (LLE) em desacordo com a legislação comercial, reduzindo-o indevidamente,
como também ausência de decisão específica para a CSLL, na medida em que o outro Colegiado
do CARF decidiu por reverter a exigência de CSLL em um contexto no qual as amortizações de
ágio foram admitidas no âmbito do IRPJ, o que impede avaliar como decidiriam aqueles
Conselheiros na hipótese de as amortizações de ágio serem declaradas indedutíveis na apuração
do lucro real.
Também aqui, portanto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte no tópico "A.7 - Inexistência de previsão legal para a adição à base de
cálculo da CSLL das despesas com a amortização do ágio".
Fl. 11083
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Por fim, as matérias "A3 - Preliminar de decadência do direito de formação do
ágio" e “D.1 - Ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício", encontram
óbice no art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no
343/2015, vez que o recurso especial se contrapõe a acórdão que adota entendimento das
seguintes súmulas aprovadas em 03/09/2018, depois da sua edição em 19/09/2017,
respectivamente:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício

Concluindo, o presente voto é no sentido de:
 NÃO CONHECER do recurso especial no tema "A3 - Preliminar de
decadência do direito de formação do ágio";
 CONHECER do recurso especial no tema "A.4.II - Impropriedade da
classificação do ágio MJS como "ágio interno" (ÁGIO MJS)", apenas com
base no paradigma no 1302-002.060, e com respeito à inadmissibilidade da
amortização fiscal do ágio interno antes da Lei no 12.973/2014.
 CONHECER do recurso especial no tema "A.5.IV - Impropriedade da
desconsideração das operações realizadas e existência de propósito
negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR (ÁGIO
ARCELOR BR)", contemplando a glosa de amortizações do Ágio Arcelor e
de despesas de variação cambial e juros;
 NÃO CONHECER do recurso especial no tema "A.7 - Inexistência de
previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com
a amortização do ágio";
 NÃO CONHECER do recurso especial do tema "D.1 - Ilegalidade da
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício".

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito da matéria "A.4.II - Impropriedade da classificação do ágio MJS como
"ágio interno" (ÁGIO MJS)", como delimitado no conhecimento, a divergência jurisprudencial
não autoriza a apreciação dos argumentos da Contribuinte no sentido da descaracterização do
ágio como interno. Prevalecem, assim, as premissas fáticas que pautaram a decisão do Colegiado
a quo, no sentido de que o ágio se formou mediante circularização dentro do grupo, dada a
constatação de que não houve aquisição de participação nova, aliada à ausência de fundamento
econômico para o desencadeamento das operações, que ocorreram na esfera de um mesmo
grupo econômico. O voto condutor do acórdão recorrido destaca as seguintes razões expressas
pela autoridade julgadora de 1a instância acerca deste ponto:
Fl. 11084
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Desta maneira, se em consonância com o princípio contábil do registro pelo valor
original, somente uma transação entre agentes independentes daria respaldo ao
reconhecimento de um ágio, as integralizações de capital na contribuinte autuada em
2003, à época denominada MJS (depois BMPS, depois ainda Belgo Siderurgia S/A)
pelas empresas BMP e CSBM, controladoras direta e indireta da autuada, não são
capazes de justificar o registro de ágio pela falta de um ambiente de livre mercado, de
independência entre as empresas envolvidas, de geração de riqueza nova para o
grupo econômico.
É tão claro nos autos que as parcelas de ágio registradas ao longo do ano de 2003 na
BMP e na CSBM, tendo como justificativa a rentabilidade futura da contribuinte
autuada, são ágio interno, que o Relatório que fundamenta este ágio “Projeções de
resultados futuros da MJS”, com data de 10 de março de 2003, elaborado pela empresa
Apsis Consultoria Empresarial (fls. 299 a 455), contém um item específico e explícito
(item VII.2 – fls. 332 a 334) sobre as operações intragrupo que deveriam ser
formalizadas para justificativa da contabilização do ágio e sua transferência à
autuada: (grifamos)

E, neste contexto, a jurisprudência deste Conselho estava consolidada neste
mesmo sentido de que não há qualquer substância econômica nos valores que, ao final de
operações desta espécie, passam a reduzir as bases tributáveis da autuada, independentemente da
vedação posteriormente veiculada na Lei no 12.973/2014 ou de opção legal que a Contribuinte
Fl. 11085
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

pudesse vislumbrar no art. 36 da Lei no 10.637/2002, em face das operações realizadas entre
2003 e 2004.
Na sequência são transcritas as razões de decidir expressas pela ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo no Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos fundamentos, aqui
adotados, refutam os argumentos de defesa da Contribuinte:
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de 1997
trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio pressupõe
um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um valor
contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se ainda,
quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual,
também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de aquisição e o
valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
.(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma interpretação
econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar como “custo” o que
não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma
interpretação literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de
dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008), não
deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda
pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago.
Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros (dividendos), dentro do período de seis meses após a
aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Fl. 11086
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço pago, deve
corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes externos, para
obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera custo de
aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou
controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio)
em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá
ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses
mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais
ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados
e das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o patrimonial,
em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou controlada
adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações
e abranger diversas possibilidades.
Fl. 11087
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra
das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou
seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as
receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um
lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo,
portanto, baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha
pago pelas ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da
empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10%
ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem
projetados em uma base uniforme de ano para ano, a amortização deverá
acompanhar essa evolução proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado
dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da
seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de
tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo
novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar
de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial
contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40,
correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da
Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença representa, na
verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por
não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo
o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo
valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não
operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância
Fl. 11088
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

econômica bem fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado
no maior valor de mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz que o
referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias, quando da
integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL
e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem artificialmente,
ágios internamente, por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que
surgem e são extintas em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade
da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e
difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que
subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de
participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz em
suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de capital social
com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de investimentos em
sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do custo de aquisição em
ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização,
lançar em contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações
internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que possui
participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital com ações
reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma reavaliação,
quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não autoriza que a
contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar
em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e
de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro
dessa corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo
de benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la tecnicamente como um
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
Fl. 11089
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um
intangível gerado internamente, como no caso em comento, embora gere
benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo
para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração
de lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária
entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura
das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte.
Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são
contabilizados; o goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com
custo diluído ao longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas
também não é contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas
apenas pelo seu custo etc. Por que os direitos de pagar menos tributos futuros,
advindos de operações com ausência de propósito negocial e permeadas por
abuso de forma, seriam registrados? Essas seriam discussões no campo técnico
e conceituai a serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate,
deve-se atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não
político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de
uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo
fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após as
normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os autores do
Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao
CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa)
era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um
ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre
nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da
Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios
internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo", que
surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
substância econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05
(art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
Fl. 11090
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes,
senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o
primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no 1.110/2007
para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aplicável aos
exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo item 120 determina
expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por meio do
CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo intangível, dedicou os
itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
Fl. 11091
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

(goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro que tal ágio sequer deve ser
reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento.
Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual
não é reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja,
não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao
custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC no
1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
Fl. 11092
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das demonstrações
contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa expresso que o
Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de entidades ou negócios sob
controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a confiabilidade e
a comparabilidade das informações que a entidade fornece em suas
demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências
da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias
de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar
que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos
financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades
ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo
entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em
que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma
parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter
os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está
fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos
tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar
as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da
Fl. 11093
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse poder
coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF também
trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade da amortização
de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem com o uso de
empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em seu Recurso, todos de
decisões unânimes na matéria ágio: 10196724, 10323.290, 10517.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada, que o
ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014, ou melhor, da
MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na verdade, a nova lei,
ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que esclarecer que, por óbvio, ágio
pressupõe sobrepreço pago por partes independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio
interno para fins fiscais decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no 637, de
2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no
Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas
pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis
estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou
seja, a apuração desses tributos tem como base legal uma legislação societária
já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso,
traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos
tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o que
motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o
RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de
ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as
convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
Fl. 11094
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de avaliação
dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando expressa a sua
aplicação a outras hipóteses além de investimentos em coligadas e controladas,
e registrando separadamente o valor decorrente da avaliação ao valor justo dos
ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de
rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a
título de mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês
subsequente ao da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com
as novas regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças
nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada,
haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade
de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores
poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos
devem ser analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização
das participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre
as inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para
a dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a nova
definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração sobre o
Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da edição de
atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto (em especial, o
CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser denominado de
goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os ativos líquidos da
investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é bem mais amplo do que
“valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo de aquisição do investimento
passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio líquido da investida; b) mais ou
menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
Fl. 11095
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre
o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata entre a
nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De forma que, o
que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo que anteriormente
tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A
possibilidade de se apurar uma “menos valia” também influi na existência ou não do
ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a necessidade ou
não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições contidas no
art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da Lei no 12.973/2014,
uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos contábeis totalmente
distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o próprio
conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no 12.973, de 2014, é
bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que
fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob controle
comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as pessoas físicas,
com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou afim até o terceiro grau do
sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível a existência de um ágio contábil
(diferente do ágio interno), mas que ao teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica
vedada.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente à matéria "A.4.II - Impropriedade da classificação do ágio MJS como
"ágio interno" (ÁGIO MJS)".
Com respeito ao tema "A.5.IV - Impropriedade da desconsideração das operações
realizadas e existência de propósito negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal
BR (ÁGIO ARCELOR BR)", reitera-se aqui a análise do ex-Conselheiro André Mendes de Moura
no voto vencido do precedente no 9101-006.381:
II.1 - Despesas de Amortização de Ágio.
Fl. 11096
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

O presente capítulo do voto compreende a apreciação dos tópicos recursais A.4.I, A.5.II,
A.5.III, A.5.V e A.5.VII.
Sobre a matéria “despesas de amortização de ágio”, propõe-se, inicialmente, discorrer
sobre uma análise histórica e sistêmica, para depois tratar do caso concreto.
II.1.1 - Conceito e Contexto Histórico 4
Pode-se entender o ágio como um valor a maior que é pago por alguma coisa. O
adquirente constata que determinado objeto vale mais do que o preço que sugere o senso
comum. ELISEU MARTINS e SÉRGIO DE IUDÍCIBUS mencionam como exemplo histórico
o momento vivido pela sociedade brasileira no Plano Cruzado, na década de 1980. O
congelamento de preços provocou um aumento do consumo. Ocorre que, por
considerarem os preços de revenda defasados, vários fornecedores represaram as
vendas. E enquanto aguardavam o fim do congelamento, comercializavam os produtos
(dentro os quais a carne bovina e veículos) apenas mediante o pagamento de um
sobrepreço: o ágio.5
Atendo-se ao âmbito empresarial, o ágio é um sobrepreço pago sobre o valor de um
ativo (mercadoria, investimento, participação societária, dentre outros).
No escopo de uma transação envolvendo a aquisição de participação societária em uma
empresa, pode-se dizer que o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. Como exemplo, toma-se a empresa A que possui ações da empresa B,
avaliadas patrimonialmente em 45 unidades. A empresa C resolve adquirir da empresa
A as ações da empresa B, pagando o valor de 100 unidades.
No caso, considera-se o sobrepreço pago em razão da expectativa de resultados futuros
a serem auferidos pelo investimento.6
Ocorre que os ramos contábil e tributário não convergiram sobre o método para se
apurar o valor do ágio.
Iniciando-se pela ciência, ou técnica, contábil, o conceito de ágio é conhecido como
goodwill, cuja origem reflete a própria evolução do empreendimento comercial. Na
realidade, de acordo com ELISEU MARTINS ET AL. o conceito referia-se inicialmente à
vantagem da localização e fidelidade dos clientes, e evoluiu para incluir os intangíveis
que digam respeito ao nome, marca, qualidade gerencial, qualificação do corpo
funcional, tecnologia, conhecimento, capital intelectual, que em sinergia geram
potencialidades que geram expectativas positivas para o negócio. 7
No mesmo artigo os autores discorrem sobre os erros conceituais na definição do
goodwill, com base em extensa pesquisa em trabalhos científicos:

4 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
5 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio interno - É um mito? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES Alexandro Broedel. (Coords.). Controvérsias jurídico-contábeis: (Aproximações e Distanciamentos). v. 4,
p. 83-103. São Paulo: Dialética, 2013, p. 83-85.
6 Cabe a observação porque a Lei no 9.532, de 1997 (que remete ao art. 20 do DL 1.598/77, quando distingue os
fundamentos econômicos do ágio), diferenciou o tratamento dos três tipos de ágio: mais valia (decorrente da
valorização do valor de mercado de bens do ativo da investida), expectativa de rentabilidade futura e fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
7 MARTINS, Eliseu et al. Goodwill: uma análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos . Revista
Contabilidade
&
Finanças,
São
Paulo,
v.
21,
n.
52,
p.
0-25,
jan.
2010..
Disponível
em:
<https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34310>. Acesso em: 26 sep. 2017.
Fl. 11097
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Um caso típico, na literatura contábil (...) (também chamado de goodwill ou ágio
por expectativa de rentabilidade futura). O conceito de goodwill, referendado
pela literatura contábil, é o montante de lucros futuros esperados acima da
rentabilidade normal de uma empresa, mensurado pela diferença entre o valor da
empresa e o seu patrimônio líquido avaliado a valores de mercado. Todavia,
conceitos divergentes desse têm sido utilizados.
(...)
Para a operacionalização do estudo, foram analisados 138 trabalhos científicos
nacionais e internacionais. Desse total, 47 apresentam, explicitamente, o conceito
de goodwill e 18 deles mostram conceito divergente daquele referendado pela
literatura contábil: goodwill é mensurado como sendo a diferença entre o valor
total da empresa e seu patrimônio líquido avaliado a valores de mercado. A
maioria das imprecisões conceituais encontradas refere-se ao cálculo do goodwill
como sendo a diferença entre o valor de mercado (pago ou não) e o valor
contábil do patrimônio. 8
Observa-se que o goodwill é determinado pela diferença entre (1) o valor de mercado,
ou seja, o valor pago, e (2) o valor do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado -
VPLm 9.
Na realidade, consiste o goodwill em valor residual, essencialmente derivado da
expectativa de lucros futuros que a participação societária poderá viabilizar no futuro.
Assim, tomando-se o exemplo da transação apresentada no início do tópico, a empresa
A detinha participação societária na empresa B com valor patrimonial de 45 unidades.
Quando a empresa C se propôs a adquirir a empresa B, o valor de mercado da empresa
B (que se mostrou lucrativa) era superior ao valor patrimonial de 45 unidades. Apura-se
o valor de mercado considerando-se os ativos tangíveis (como investimentos em
imobilizado e estoques) e intangíveis da empresa (fundo de comércio, marca,
expectativas de receitas). Adotando-se como valor de ativos tangíveis 15 unidades, e de
ativos intangíveis 20 unidades, verifica-se que a empresa B tem um VPLm de 80
unidades (45 + 15 + 20).
Nesse sentido, o valor do goodwill, ou ágio, é apurado mediante a diferença em que a
empresa C (adquirente) se propôs a pagar, 100 unidades, e o VPLm mensurado de 80
unidades da empresa B. O ágio contábil seria no valor de 20 unidades.
Fato é que o legislador tributário, ao tratar sobre o assunto, por meio do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977, resolveu adotar um conceito jurídico próprio, fiscal, para o ágio.
ELISEU MARTINS ET AL. reconhecem a diferença, mas reputam a definição legal do
Decreto-lei como uma “impropriedade conceitual”.10

8 Ibidem, p. 3-4 (itálicos no original).
9 Vale transcrever equação dada pelo artigo referido:
Por sua vez, a definição operacional, referendada pela literatura contábil, a ser utilizada nesta pesquisa é:
goodwill é mensurado como a diferença entre o valor total da empresa e seu patrimônio líquido avaliado a
valores de mercado (Equação 1):

GO = VME - VPLm (1)

Em que:
GO = goodwill;
VME = valor de mercado da entidade;
VPLm = valor do patrimônio líquido da entidade avaliado a preços de mercado, ou seja, com todos seus
elementos constitutivos, ativos e passivos, já registrados contabilmente ou não, separáveis e viáveis
individualmente, devidamente avaliados pelos seus valores individuais de mercado.
10 Ibidem, p. 9.
Fl. 11098
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
E no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se pelas diretrizes
da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo diploma norteou-
se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a contabilidade,
adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da essência sobre a
forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas
baseadas em aspectos de ordem escritural 11. Nesse contexto, houve um realinhamento
das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do goodwill. Em
síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da
aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor
justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.

11 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31.
Fl. 11099
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

II.1.2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses 12.
A edição do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, veio em momento histórico, no qual
se buscou a edição de leis visando atualizar o direito empresarial. No ano anterior, em
1976, foi editada a Lei no 6.404 (Lei das Sociedades por Ações), e no posterior, em
1978, foi editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Instrução Normativa
no 01, dispondo sobre normas e procedimentos para contabilização e elaboração de
demonstrações financeiras relativas a ajustes decorrentes da avaliação de investimento
relevante de companhia aberta em sociedades coligadas e em sociedades controladas.
Determinou-se que os investimentos relevantes em sociedades coligadas, e em
sociedades controladas, deveriam ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial
(MEP)13. A principal característica da metodologia contábil consiste em permitir uma
atualização dos valores dos investimentos em coligadas ou controladas com base na
variação do patrimônio líquido. As variações no patrimônio líquido das empresas
investidas (coligadas e controladas) passam a refletir na contabilidade da empresa
investidora. Supõe-se uma controladora que detém 60% das ações da controlada. Assim,
se uma controlada apurou lucros de 100 unidades na apuração do balanço anual, e esse
resultado foi integralmente alocado no patrimônio líquido, a controladora deve
contabilizar por meio do MEP a valorização do investimento no montante de 60
unidades.
O artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, determinou que a empresa que viesse a
adquirir participação societária de investimento avaliado pelo valor de patrimônio
líquido (ou seja, pelo MEP) deveria contabilizar o custo da aquisição (valor pago no
investimento) em (1) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e (2) diferença
entre o custo da aquisição e o valor do patrimônio líquido, denominado pela legislação
fiscal de ágio. Predicava ainda que o ágio em debate, com previsão dos resultados de
exercícios futuros, deveria estar fundamentado com base em demonstração a ser
elaborada pela empresa.
Também previa no art. 25 14 do mesmo Decreto-lei que o ágio, se fosse amortizado
contabilmente (crédito em conta de investimento e débito em conta de despesa,
diminuindo o lucro da empresa), deveria ser adicionado para fins de apuração do lucro
real. Ou seja, para fins fiscais, a despesa, em regra, não seria dedutível.
E, na sequência, tratou o Decreto-lei de dispor sobre as situações específicas em que o
ágio poderia ser aproveitado pela empresa adquirente como despesa dedutível para fins
fiscais. Na realidade, dispôs que tais situações seriam as previstas no artigo 33
(conforme redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730, de 1979).
A hipótese tratava da alienação da empresa investida, no qual, na apuração do ganho da
capital, a base de cálculo era o resultado da diferença entre o valor alienado e a

12 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
13 Veja-se a redação do art. 248 da Lei no 6.404, de 1.976:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo único)
em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte
por cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
[...]
14 Confira-se a redação do art. 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730,
1979) :
Art. 25. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não serão
computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
Fl. 11100
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

somatória do valor do patrimônio líquido com o ágio pago na aquisição. Aproveitava-
se, portanto, o valor do ágio, para reduzir a base de cálculo do ganho de capital.
Ocorre que várias empresas entenderam pela existência de uma outra hipótese, prevista
no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/1977 15, aplicável quando a investida era objeto de
incorporação, fusão ou cisão. Tal interpretação foi alvo de controvérsias, tanto que foi o
principal motivo para importante revisão na legislação sobre o assunto.
Isso porque supostamente autorizava a dedução, como perda de capital, na fusão,
incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital, do
montante equivalente à diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido
avaliado a preços de mercado do investimento 16. A amortização do valor poderia se
processar no prazo máximo de dez anos, ou seja, não se falava em prazo mínimo.
Diante de tal normatização, várias empresas incorreram em operações bastante
questionáveis, no qual eram adquiridas empresas deficitárias com pagamento de ágio.
Logo em seguida, processava-se a incorporação da empresa investidora pela investida,
ou mesmo a chamada incorporação reversa, quando a empresa deficitária incorpora a
empresa superavitária, com ágio. As operações ocorriam quase simultaneamente.
A distorção era tão evidente que, conforme já dito, a legislação foi objeto de alteração,
por meio da conversão da MP no 1.602, de 1997 na Lei no 9.532, de 1997, visando criar
restrições ao aproveitamento indevido da despesa 17, conforme contemplava os arts. 7o e

15 É a seguinte a redação do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art. 34. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de
uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo
líquido que as substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes
normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o valor de acervo
líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real,
optar pelo tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
[...]
16 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
17 Cf. Luís Eduardo Schoueri:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária nacional
regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses de incorporação
envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se, evento suficiente
para a realização do ágio, independentemente de sua fundamentação econômica.
(...)
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para a dedução do ágio, a falta de
regulamentação específica estava sendo utilizada para distorcer a lógica do sistema, o que gerou
motivação suficiente para que o legislador barrasse esses artifícios prejudiciais à completude do
ordenamento jurídico.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997, adveio um cenário
diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio
seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites
máximos de dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser deduzido de seu lucro
real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em
Fl. 11101
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

8o da Lei. A Exposição de Motivos da Medida Provisória trazia o seguinte
esclarecimento:
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo. 18
O Relatório da Comissão Mista que trabalhou na edição da medida provisória, arremata
o assunto com precisão:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas. (...)19
A edição desta Lei ocorreu na mesma época do Programa Nacional de Desestatização
(PND), razão pela qual existe entendimento de que a nova legislação sobre o ágio teria
sido apresentada como um incentivo às privatizações. Contudo, como visto, não há
qualquer menção ao assunto na Exposição de Motivos, que deixou claro, com todas as
letras, que a motivação para o dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos
tributários abusivos que ocorriam pelo desvirtuamento do instituto do ágio.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal. Contudo, caso
fosse benefício fiscal, caberia ao próprio legislador ter se manifestado, como o fez na
Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602, de 1997 (convertida na
Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ao tratar do ágio criado em razão da
expectativa de resultados futuros, predicaram que, em razão de evento de incorporação,
fusão ou cisão, ocorrido entre investidor e investida, o ágio registrado nos termos do
artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 poderia ser amortizado por um período
mínimo de sessenta meses.

vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da
fundamentação econômica que lhe seja conferida.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo:
Dialética, 2012, p. 66-68.
18 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, p. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
19 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, p. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 11102
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

O que se observa é que a legislação tributária, naquele momento, não alterou a base de
cálculo do ágio, mantendo-se a apuração com a diferença entre o custo de aquisição e o
valor do patrimônio líquido à época da aquisição do investimento, mas, por outro lado,
tratou de estabelecer que nos eventos de incorporação, fusão ou cisão o aproveitamento
seria por meio de amortização mediante um prazo temporal mínimo, de sessenta meses,
não deixando mais espaço para intepretações que resultassem em aproveitamento
integral da despesa decorrente do ágio em um único momento, com ocorria
anteriormente.
Em verdade, passou a valer, para fins fiscais, o aproveitamento do ágio mediante a
ocorrência de duas hipóteses: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento,
ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Destaque-se que os eventos que autorizam o aproveitamento da despesa guardam
correlação com a extinção da companhia (do investimento), previsto no art. 219 da Lei
das Sociedades Anônimas: (1) encerramento da liquidação e (2) incorporação, fusão e
cisão com versão do patrimônio para outras sociedades:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio
em outras sociedades.
São precisamente os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão).
II.1.3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
Fl. 11103
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
II.1.4. Aproveitamento do Ágio. Encontro (comunicação) entre Investidora e
Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Sobre o assunto, primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de
equivalência patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
Fl. 11104
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Fl. 11105
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Os arts. 385 e 386 do RIR/99 constituem-se em norma tributária permissiva do
aproveitamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo o
investimento objeto da mais valia.
II.1.5. Amortização. Despesa.
Topologicamente, o conceito de amortização encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real),
Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos),
do RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), legislação vigente à época dos fatos
dos presentes autos.
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e III (Depreciação
Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art. 324, na Subseção
IV do RIR/99 20.

20 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
Fl. 11106
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

A amortização constitui-se em espécie de gênero despesa (em sentido amplo), e, por
consequência, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
II.1.6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente de sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada

formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Fl. 11107
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
II.1.7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
Fl. 11108
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO ATALIBA
21.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro polo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e

21 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 11109
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI22, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de

22 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 11110
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
II.1.8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Houve de fato uma aquisição? Quem viabilizou a aquisição? De onde
vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade econômica da
investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com sobrepreço?
Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
Fl. 11111
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

II.1.9. Sobre o Caso Concreto
São duas situações devolvidas para apreciação do Colegiado no qual se contesta a
formação do ágio: (1) ágio na ARCELOR BRASIL e (2) ágio da MJS.
Passo ao exame.
Sobre a formação do ágio na ARCELOR BRASIL, em breve síntese, decorreu de
operação cuja origem remonta à fusão, no exterior, de dois conglomerados do setor
mundial de aços, ARCELOR (Luxemburgo) e MITTAL STEEL (Holanda).
A ARCELOR detinha participação (67%) na ARCELOR BRASIL, que era a “holding”
brasileira dos ativos operacionais.
Em “Oferta de Permuta”, deu-se a união da ARCELOR e da MITTAL STEEL. No
Brasil, a CVM, considerando ter havido uma alienação indireta do controle da
ARCELOR BRASIL, determinou realização de OPA das ações da controlada brasileira
para preservar o direito dos acionistas.
Foi criada a MSBP (subsidiária da MITTAL no Brasil), identificada pela autoridade
autuante como “empresa-veículo”.
A MITTAL STEEL integraliza o capital da MSBP via remessa de recursos. A MSBP
efetua a aquisição de ações da ARCELOR BRASIL com sobrepreço (ágio).
Na sequência, a ARCELOR BRASIL incorpora a MSBP, e três dias depois, a
Contribuinte incorpora a ARCELOR BRASIL, e passa a amortizar o ágio, por entender
ter restado concretizada a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997.
Ocorre que não assiste razão à Contribuinte.
A transação efetivamente concretizada teve como investidora a MITTAL STEEL, na
aquisição dos investimentos localizados no Brasil.
A empresa MSBP, serviu deliberadamente para transportar o ágio relativo à aquisição
do investimento para a Contribuinte, razão pela qual é classificada como "empresa-
veículo" nos presentes autos. Recepcionou os recursos para aquisição da ARCELOR
BRASIL e, ato contínuo, foi incorporada pelo investimento.
Empresa de papel, artificial, criada especificamente para criar despesa tributária de
amortização de ágio fictícia. Transcrevo constatações da autoridade autuante sobre a
MSBP:
166.- O capital social da empresa que era de R$500,00 passa para
R$1.000.000,00 em junho de 2007 e de acordo com a AGE de 01/06/20007 é
aprovado um novo aumento do capital social.
(...)
171. Além disso, a MSBP tomou vultosos empréstimos (mais de R$5 bilhões) de
outra empresa do grupo Arcelor-Mittal, a Arcelor Investment S.A., a título de
pagamentos antecipados de exportação em total dissonância com o objeto social
da MSBP. Referidos valores foram também utilizados para a compra das ações
da Arcelor Brasil S/A e, com a incorporação da veiculo MSBP pela Arcelor
Brasil S/A, a obrigação de quitação dos vultosos empréstimos utilizados para a
compra das ações da Arcelor Brasil S/A recaiu sobre a própria. Em suma, a
Arcelor Brasil S/A ficou responsável por pagar os empréstimos utilizados na
compra, de suas próprias ações.
172. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consta a informação que a data da
abertura da empresa MSBP foi 30/11/2006. E essa data não é casual, pois em 25
de setembro de 2006, a CVM emitiu uma decisão final segundo a qual, para fins
do-Artigo 10 do Estatuto Social da Arcelor Brasil e, de acordo com o artigo 254-
A da Lei 6.404/76, as operações contempladas no âmbito da Oferta de Permuta
Fl. 11112
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

geraram uma obrigação para que a Mittal Steel Company N.V. apresentasse
oferta pública decorrente de alienação de controle para a aquisição de todas ás
ações-detidas por acionistas minoritários-da Arcelor Brasil S/A, vale dizer, já
sabendo em 25 de setembro de 2006 que seria compelida a realizar uma OPA, a
MSCNV tratou de providenciar a criação de uma empresa no País para que a
mesma fosse o veículo do ágio dedutível almejado.
173. A MSBP nasce em 30/11/2006, sob as condições citadas acima,
apresentando DIPJ do ano-calendário de 2006 como inativa, tendo
movimentações próximas a zero nos meses de janeiro a maio de 2007 (conforme
DIPJ) antes de haver o vultoso aporte de capital externo de sua controladora:
Mittal Steel Company N.V., realizado nos meses de junho e julho de 2007, para
nesses mesmos meses de junho e julho, e complementarmente em agosto de
2007, efetuar a aquisição das ações da Arcelor Brasil S/A e, depois de cumprido
seu papel formal, ser incorporada logo em 28 de agosto de 2007, pela própria
Arcelor Brasil S/A; no modelo conhecido como incorporação às avessas ou
reversa. Três dias após, ou seja, no dia 31/08/2007 Arcelor Brasil S/A é
incorporada pela Arcelor Mittal Brasil S/A (antiga Belgo Siderurgia).
(...)
163: Em 31/08/2007 a Arcelor Brasil S/A é incorporada pela Belgo .Siderurgia
S/A que, na mesma data, tem sua denominação social alterada para ArcelorMittal
Brasil S/A (a fiscalizada).
(...)
179. Outro dado de extrema relevância para demonstrar que a MSBP era mero
invólucro: os itens 13 e 14 da ficha 58-A da DIPJ do ano-calendário de 2007,
ND-1450574, atestam que o número de empregados no início de 2007 e ao final
do período (20/08/2007 em virtude da DIPJ ser referente ao evento especial de
incorporação) é igual a zero! Exatamente isso "0" (zero), nenhum, ou seja, uma
empresa na qual não há sequer um único funcionário para desempenhar qualquer
tipo de função. Aceitar que tal ente seja considerada unia pessoa jurídica
exercendo atividades empresariais é aceitar o absurdo. Mais adiante
descrevermos a lição de Marco Aurélio Greco quando afirma que a criação de
uma empresa tem sentido na medida em que corresponda "a vestimenta jurídica
de um determinado empreendimento econômico ou profissional".
180. A comprovação de que a MSBP nunca teve nenhum funcionário pode
também ser constatada pelo sistema da RFB GFIP-WEB.
(...)
206. A criação da MSBP (empresa veículo efêmera, desprovida de realidade
fática e mero caixa da MSCNV) consistiu numa operação sem fins econômicos,
mas montada apenas para tentar reduzira carga tributária via amortização de ágio
contabilizado na veículo.
(...)
214. Além disso, considerar a MSBP, (empresa veículo) casca e mera extensão
do caixa da MSCNV) como a real adquirente é dissociar o fato pretendido do
fato formalizado.
215. No presente caso em relação às aquisições realizadas pela MSBP, via OPA,
a desconformidade se apresenta a partir do momento em que não é a MSCNV
quem formalmente adquire as ações da Arcelor Brasil S/A, apesar de ser ela á
Ofertante da OPA, mas a empresa veículo meramente de papel MSBP.
216. O objetivo real da operação era que a MSCNV, e não a MSBP; adquirisse
as ações da Arcelor Brasil S/A e assim cumprisse as determinações da CVM,
bem como realizasse o desejo da MSCNV de fechar o capital da Arcelor Brasil
S/A.
Fl. 11113
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

217.A interposição de uma empresa-veículo, casca e configurada como mero
caixa da subsidiária integral revela os traços da dissociação entre o objeto
perquerido (aquisição das ações da) Arcelor Brasil S/A pela MSCNV) e a forma
externada.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa pela
primeira verificação (vide item II.1.8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação do
investimento, mas sim da empresa MSBP, denominada como “empresa-veículo”. Não
esteve presente a investidora, MITTAL STEEL, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição (vide item II.1.7 do voto).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o investidor e o
investimento.
A utilização da empresa MSBP tornou impossível a concretização da hipótese de
incidência da norma, vez que afastou a empresa investidora do evento de incorporação.
Ainda, não se pode deixar de registrar a artificialidade da MSBP, empresa de fachada,
sem funcionários, de existência efêmera, desvirtuando por completo o instituto da
pessoa jurídica. Vale transcrever novamente constatações da autoridade fiscal:
179. Outro dado de extrema relevância para demonstrar que a MSBP era mero
invólucro: os itens 13 e 14 da ficha 58-A da DIPJ do ano-calendário de 2007,
ND-1450574, atestam que o número de empregados no início de 2007 e ao
final do período (20/08/2007 em virtude da DIPJ ser referente ao evento
especial de incorporação) é igual a zero! Exatamente isso "0" (zero), nenhum,
ou seja, uma empresa na qual não há sequer um único funcionário para
desempenhar qualquer tipo de função. Aceitar que tal ente seja considerada unia
pessoa jurídica exercendo atividades empresariais é aceitar o absurdo. Mais
adiante descrevermos a lição de Marco Aurélio Greco quando afirma que a
criação de uma empresa tem sentido na medida em que corresponda "a
vestimenta jurídica de um determinado empreendimento econômico ou
profissional".
180. A comprovação de que a MSBP nunca teve nenhum funcionário pode
também ser constatada pelo sistema da RFB GFIP-WEB. (Grifei)
Como se pode observar, houve uma a tentativa foi de se empreender a construção
artificial do suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de
despesa de amortização do ágio (tópico II.1.6 do presente voto). Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. Independente da natureza do
dispêndio, seja potencialmente dedutível, amortizado ou depreciado, deve decorrer de
atividades operacionais da empresa, e ter origem em um esforço direcionado à geração
de receitas. Impossível permitir o aproveitamento de dispêndios, independente de sua
espécie, derivados de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial visando o aproveitamento do ágio
concretizaria um tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o
princípio da capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente diferente e uma
liberalidade não aplicável à grande maioria dos contribuintes.
Nesse sentido, cabe ser mantida a decisão recorrida e a glosa de despesa de
amortização de ágio relativa à operação ARCELOR BRASIL.
[...]
Fl. 11114
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Portanto, restam superadas, nesse contexto, as discussões trazidas nos tópicos recursais
A.4.I - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DO SALDO DO ÁGIO MJS:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO III, DO RIR/99;
A.5.II - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO ABUSO DE
DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO
CIVIL; A.5.III - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA
LEI No 9.532/97 e - A.5.V - IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E
EFETIVA
AQUISIÇÃO
DA
ARCELOR
BRASIL
PELA
MITTAL
BR:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No
9.532/97.
Como se pode observar, mediante apreciação da hipótese de incidência dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997 (art. 386 do RIR/99), não há que se falar, no caso concreto, em
aproveitamento da despesa de amortização de ágio. A dedutibilidade de despesa tida
como fictícia não preencheu os requisitos postos na norma tributária, superando
qualquer questionamento a respeito do item A.4.1. Tampouco se fala em propósito
negocial, quando se constata a utilização de empresa de prateleira, de fachada, de papel,
sem atividade operacional e tampouco funcionários, superando questionamento do
tópico recursal A.5.III. E, no presente voto, não se fala em desconsideração de
quaisquer operações societárias. Em nenhum momento foram desconstituídos os
negócios jurídicos celebrados entre os investidores e as investidas. O que se apreciou foi
a repercussão tributária dos eventos em discussão, e a conclusão foi de que não
preencheram os requisitos legais, dispostos em legislação específica (tributária), para
permitir o aproveitamento de despesa de amortização de ágio, superando-se, portanto,
questionamento posto no item A.5.V.
Na mesma medida, o tópico recursal A.5.II não merece prosperar. Ao se pronunciar a
respeito de abuso de direito, manifestou-se a autoridade autuante precisamente a
respeito da criação de “empresa-veículo”, efêmera, de papel, sem substância, mera
receptora de fluxo de caixa:
203. À luz da norma supra, comete abuso de direito o titular que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos, entre outros pelo seu fim
econômico.-
204. A criação de empresa veículo efêmera, desprovida de realidade fática (que
normalmente se verifica nas atividades empresariais) para funcionar
deliberadamente como mero caixa de empresa do exterior contraria a finalidade
econômica da atividade nos termos em que é descrita no artigo 966 do atual
Código Civil. Logo, semelhante ato, por si só, caracteriza abuso de direito.
(...)
209. A criação de subsidiária integral (Mittal Steel Brasil Participações S/A)
poucos meses antes da OPA somente para servir como veículo de aquisição de
ações com ágio que, em verdade, foi suportado por empresa no exterior, não tem
amparo legal e carregava em si o abuso da forma como meio de se obter
benefício fiscal de maneira abusiva.
210. A posterior extinção da empresa veículo em momento subseqüente à
aquisição das ações da Arcelor Brasil S/A somente corrobora o único intuito do
abuso da forma como meio de obter benefício através da amortização fiscal do
ágio.
Independente da qualificação conferida à situação, inevitável constatar a falta de
materialidade da “empresa-veículo” na operação em debate.
Reforça-se que a autuação em nenhum momento retirou do mundo jurídico as operações
societárias empreendidas.
Fl. 11115
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Foi efetuada uma apreciação, sob a perspectiva jurídico-tributária, se os eventos
ocorridos teriam repercussão em norma específica que autoriza o aproveitamento de
despesa de amortização de ágio. E a presença de “empresa-veículo”,
incontestavelmente, afastou a incidência prevista pela norma, sendo que a concepção de
pessoa jurídica fictícia, desvirtuada, sem finalidade econômica caracterizou um abuso
de direito na utilização do instituto.
Nesse sentido, deve-se negar provimento aos tópicos recursais A.4.I
-
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DO SALDO DO ÁGIO MJS:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO III, DO RIR/99;
A.5.II - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO ABUSO DE
DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO
CIVIL; A.5.III - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA
LEI No 9.532/97 e - A.5.V - IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E
EFETIVA
AQUISIÇÃO
DA
ARCELOR
BRASIL
PELA
MITTAL
BR:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No
9.532/97. (destaques do original)
Em sua declaração de voto no referido precedente, esta Conselheira adicionou
que:
No mérito, cabe ressalva ao que consignado inicialmente pelo I. Relator, porque o
tópico A.4.I se refere, apenas, ao “Ágio MJS”, enquanto os tópicos A.5.II, A.5.III,
A.5.V e A.5.VII se referem, apenas, ao “Ágio ARCELOR”, consoante subdividiu a
Contribuinte em seu recurso especial, destinando o item A.4 ao “Ágio MJS” e o item
A.5 ao “Ágio ARCELOR”.
De toda a sorte, concorda-se com a aplicação do item II.1 da exposição do I. Relator a
ambas origens das amortizações glosadas, do que decorre a conclusão que,
relativamente ao “Ágio ARCELOR”, Mittal Steel Company N.V. é a real adquirente
dos investimentos, não se verificando a necessária confusão patrimonial que os art. 7o e
8o da Lei no 9.532/97 demandam para autorizar a amortização fiscal do ágio pago,
aspecto suficiente para justificar a exigência fiscal e evidenciar a irrelevância do debate
acerca de abuso de direito e propósito negocial, na forma exposta no acórdão recorrido e
contestado em divergências específicas pela Contribuinte.
Consigne-se, por oportuno, que esta Conselheira já se manifestou contrariamente à
amortização do “Ágio ARCELOR” em face da exigência posteriormente realizada nos
anos-calendário 2011 e 2012, acompanhando o voto do Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone no Acórdão no 1402-003.90523, do qual destaca-se:
Pois bem, excetuados casos pontuais, desde o julgamento do processo no
16561.720026/201113 (“Caso Bunge”– acórdão no 1402-001.460), com a
redação do voto vencedor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, esta
turma, com outra composição e por voto de qualidade, passou a adotar o
posicionamento de que, independentemente do desenho das operações e dos
eventuais propósitos negociais, na utilização de empresas veículo, não havendo
extinção do investimento adquirido com ágio mediante confusão patrimonial
entre investida e investidora, não há que se falar em dedutibilidade do ágio.
Naquela situação, como nesta, houve indiscutível utilização de empresa veículo –
nesse ponto não há contestação, restando ver, i) em que ela afetou a operação no
que tange aos reflexos tributários e, ii) por quê foi criada e utilizada.

23 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Paulo
Mateus Ciccone, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça
(Suplente Convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Edeli Pereira Bessa (Presidente), e divergiram na matéria
os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 11116
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

A resposta, muito mais que no formalismo dos contratos e convenções firmados
entre as partes envolvidas ou seus registros nos órgãos pertinentes, deve ser
buscada no contexto em que inserida a empresa veículo e sua participação,
mesmo porque, nas discussões sobre planejamento tributário, o foco não se situa
na compreensão da hipótese de incidência da norma tributária, mas, sobretudo,
na qualificação dos fatos jurídicos, linha preconizada no Estatuto Civil ("nas
declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do
que ao sentido literal da linguagem”).
Parece-me claro que os autos mostram que a empresa estrangeira Mittal Steel
Company N.V., sediada na Holanda, foi quem EFETIVAMENTE SUPORTOU
O ÁGIO, ou seja, quem acreditou no investimento, quem despendeu recursos,
suportou o ônus, arcou com o encargo. Não a empresa constituída formalmente
sob a legislação brasileira, Mittal Steel Brasil Participações S/A, com todas as
características de “empresa veículo” (breve existência, ausência de atividade
econômica, recebimento do exterior dos recursos utilizados na compra), neste
caso, com todas as características de sociedade criada com o único intuito de
permitir a transferência da mais valia patrimonial, no caso, o ágio, como bem
mostra a sequência cronológica dos fatos estampada nos autos.
Cenário que se fecha quando se constata que, como a real empresa investidora (a
Mittal Steel Company N.V., domiciliada no exterior, com sede na Holanda) e a
investida (Arcelor Brasil) continuaram a existir após as operações, a
constituição da empresa veículo no país foi a única forma de internação do
ágio, com o intuito de viabilizar sua dedutibilidade fiscal.
Certo que a recorrente contrapõe-se ferozmente a estas conclusões, sustentando
que não houve transferência de nenhum ágio pago no exterior, mas sim o registro
de um ágio por uma empresa brasileira, e que cumpriu todos os requisitos legais
para a sua amortização e dedução. Afirma também que, caso se entenda que
houve transferência de ágio, não há vedação legal a essa possibilidade, e que
todas as operações tiveram propósito negocial.
Ora, em que pese a escorreita dissertação e a elogiável concatenação lógica dos
argumentos feita pela recorrente, penso que os fatos reais demonstram ao inverso
do discorrido em sua peça recursal.
De fato, a complexa operação engendrada não pode ser tomada esparsamente,
mas como um todo e, neste contexto, os recursos aportados pela Mittal holandesa
a favor da Mittal Brasil para consecução dos objetivos propostos – adquirir o
controle da Arcelor – só podem levar à conclusão da indedutibilidade do ágio,
mais não fosse, pelo simples fato de se tratar de ágio suportado REALMENTE
por empresa localizado no exterior, ainda que, formalmente, o negócio tenha sido
levado a efeito por empresa no Brasil (empresa veículo).
Há mais, porém, a levar a este desenlace: a não existência da exigida “confusão
patrimonial” entre investida e investidora.
Para se atender a legislação de regência, mais que uma comprovada aquisição de
uma empresa por outra, para que o ágio seja dedutível é necessária a confusão
patrimonial e a perda do investimento adquirido.
Em outro dizer, “é imprescindível que a “mais valia” contabilizada tenha sido
efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da confusão
patrimonial. O real investidor, portanto, deve se confundir com o seu
investimento. Em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o
ágio registrado possa ter a sua amortização deduzida nos termos do artigo 386
do RIR/99, deve a pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na
aquisição de um investimento incorporar esse investimento, ou ser incorporada
por ele. O ágio deve, portanto, ser de fato pago por alguma das pessoas
jurídicas que participam da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim
Fl. 11117
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

não for, será impossível o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu
causa” (cf. contrarrazões da PGFN – fls. 7015).
Em resumo, o ágio registrado pela MITTAL BR, na verdade, decorre da
aquisição da ARCELOR BRASIL pela MITTAL NV. Tal “mais valia”, portanto,
foi efetivamente paga pela MITTAL NV (Holanda), e não pela MITTAL BR.
Dessa forma, em face do fato incontroverso que o ágio foi efetivamente
suportado pela MITTAL NV, percebe-se que a real investidora é esta empresa,
sendo a ARCELOR BRASIL a investida.
E aí cabe a pergunta: onde e em quê a presença da MITTAL BR (empresa
veículo, constituída formalmente sob as leis brasileiras) se fez necessária neste
conjunto de operações societárias?
A resposta, ainda que contra o entendimento da recorrente, é uma só: permitir
que o ágio pudesse ser, fiscalmente, aproveitado pela Arcelor.
Só isso.
E nem se torna necessário realizar maiores digressões para se chegar a esta
realidade, bastando ver que a Mittal Brasil não tinha qualquer atividade
operacional, teve vidas efêmera, etc, etc, clássico exemplo de empresa veículo, e,
mais que tudo, NÃO TINHA RECURSOS PRÓPRIOS para bancar a compra,
socorrendo-se da Mittal Holanda, que lhe disponibilizou o dinheiro necessário
para que pudesse adimplir o negócio.
Em outras palavras, se não tinha atividade, se sua existência era de curta duração
e se não tinha recursos, por que sua presença dentro do perímetro das operações?
A resposta, uníssona: só para que o ágio pudesse ser utilizado pela Arcelor o que,
no fundo, certamente, se tornou um ponto bastante relevante nas negociações
entre as partes, posto que o Estado Brasileiro acabaria por financiar, via redução
de tributos, grande parte do negócio.
Concluindo, como o ágio não pode ser utilizado por empresa localizada fora
do Brasil, criou-se todo um mecanismo – altamente complexo – que levou,
por vias transversas, a que a recorrente, no final de toda a engenharia
montada, viesse dele (ágio) a se aproveitar, beneficiando-se de expressivo
ganho tributário o qual, inclusive e sem nenhuma sombra de dúvidas, como
dito acima, deve ter sido levado em consideração quando dos estudos para
aquisição e preço final do investimento.
No caso aqui tratado, a acusação fiscal foi incisiva: a real adquirente da
Arcelor Brasil foi a empresa empresa a Mittal Steel Company N.V.,
domiciliada no exterior, com sede na Holanda. Todas as operações
societárias, embora formalmente válidas, foram realizadas visando também
a internação do ágio e viabilizar sua amortização.
Em face do ora exposto, restam claras as razões que atestam a indedutibilidade
do ágio amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL. Em primeiro lugar,
como tal “mais valia” foi assumida no exterior, não há como reconhecer a sua
dedutibilidade de acordo com as leis brasileiras. Em segundo, ainda que fosse
possível realizar essa análise, o ágio deduzido não observa requisito primeiro e
fundamental à dedutibilidade, qual seja, não existe confusão patrimonial entre a
real investidora e as investidas. (destaques do original)
Frise-se, ainda, que nos termos da acusação fiscal, Mittal Steel Company N.V foi a
pessoa jurídica obrigada a realizar a oferta pública de aquisições de ações que resultou
no pagamento do ágio cujas amortizações são aqui debatidas:
140. Para que se compreenda a forma como surgiu o ágio decorrente da
aquisição das ações da Arcelor Brasil S/A o qual foi deduzido fiscalmente nos
anos-calendário objeto dessa ação fiscal é necessário descrever o histórico dos
fatos relativos à fusão no exterior entre as empresas Arcelor e Mittal Steel com
os correspondentes reflexos no Brasil. As repercussões do referido evento no
Fl. 11118
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

exterior avaliadas pela CVM que considerou ter havido alienação indireta do
controle da Arcelor Brasil S/A a qual, anteriormente aquela fusão, era controlada
pela Arcelor que detinha cerca de 67% de suas ações.
141. Assim, por decisão da CVM, a Mittal Steel Company N.V. foi obrigada a
realizar uma OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO
DA ARCELOR BRASIL S.A. para que o direito dos acionistas minoritários
fosse preservado, tudo conforme Artigo 10 do Estatuto Social da Arcelor Brasil e
artigo 254-A da Lei n° 6.404/76.
[...]
146. A aquisição de ações de emissão da Arcelor que deu origem a esta Oferta de
permuta foi acordada por meio do Memorando de Entendimentos ("MOU")
celebrado em 25 de junho de 2006 pela Arcelor, pela Ofertante Mittal Steel
Company N.V., pelo Sr. Lakshmi Mittal e a Sra. Usha Mittal, por meio do qual
as partes do MOU concordaram em alterar os termos da Oferta de Permuta
apresentada pela Ofertante aos acionistas da Arcelor em 18 de maio de 2006.
[...]
164. A Mittal Steel Brasil Participações S/A (MSBP) CNPJ 08.489.812/0001-54
(subsidiária integral da Mittal Steel Company N.V.) foi a empresa veículo
utilizada pelo grupo mundial ArcelorMittal para servir como elemento de
passagem para que o ágio decorrente da aquisição das ações da Arcelor Brasil
S/A acabasse na própria Arcelor Brasil após a incorporação da efêmera veículo
MSBP por aquela.
165. O papel desempenhado pela controladora Mittal Steel Company N.V. foi o
de suportar o ônus decorrente da aquisição das ações via OPA através da
integralização de capital da MSBP via transferência de recursos internacionais,
combinado com novos aumentos de capital posteriores integralizados com ações
da Arcelor Brasil S/A (estas adquiridas também via OPA), bem como através de
contrato de compra e venda de ações da Arcelor Brasil S/A (adquiridas também
via OPA) realizado entre a controladora Mittal Steel Company N.V. e sua
subsidiária integral Mittal Steel Brasil Participações S/A.
[...]
Em seu recurso especial, a Contribuinte reitera as justificativas para interposição da
Mittal Steel Brasil Participações S/A, das quais destaca-se:
42. A Recorrente também demonstrou de forma contundente que, à época dos
fatos, duas ofertas públicas para a aquisição de ações (“OPA”) de empresas
distintas forma realizadas concomitante.
43. A primeira delas foi uma OPA hostil efetuada no exterior, tendo como
proponente Mittal NV, com sede na Holanda. Referida empresa pretendia, por
meio dessa oferta, adquirir o controle da empresa Arcelor S/A, empresa com
sede em Luxemburgo que detinha o controle indireto da Arcelor Brasil, empresa
brasileira.
44. Deve-se observar que a oferta foi inicialmente rejeitada, mas, após
negociações, o Grupo Arcelor acabou por se associar ao Grupo Mittal Steel,
celebrando Memorando de Entendimentos (“MOU”) prevendo a fusão do
grupos. Referido documento previa que a Mittal NV deveria ser incorporada pela
Arcelor S.A, imediatamente após o término da oferta pública na Europa.
45. Por sua vez, a segunda OPA foi efetuada no Brasil por imposição da CVM à
Mittal NV. A autarquia entendeu que a formação do Grupo ArcelorMittal teria
implicado na alienação do controle indireto da Arcelor BR e, ao término de
contencioso administrativo, determinou a realização de oferta pública para a
aquisição de ações havidas no mercado dos acionistas da Arcelor Brasil, nas
mesmas condições propostas pela Mittal NV aos acionistas da Arcelor S/A. Essa
determinação fez com que o Edital da OPA previsse a possibilidade de os
Fl. 11119
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

acionistas interessados optarem pelo recebimento do preço de alienação das
ações da Arcelor BR integralmente em dinheiro ou pelo pagamento misto, isto é,
parte em dinheiro e parte em ações de emissão da Mittal NV.
46. Dessa forma, caso a incorporação da Mittal NV ocorresse antes do término
da OPA no Brasil, esta última seria oferta prejudicada (uma vez que não seria
possível entregar ações da Mittal NV, empresa que estaria então extinta.
47. Por esse motivo foi criada a Mittal Steel Brasil Participações S/A (Mittal
Brasil ou Mittal BR), empresa brasileira, a fim de realizar partes da oferta
pública brasileira (conforme será mais adiante detalhado) e, mais importante,
permitir a segregação e a segurança na condução das duas ofertas em andamento.
Como resultado da segregação, a Mittal Brasil veio a registrar o ágio objeto de
questionamento nesses autos (Ágio Arcelor).
Com as devidas vênias, não se vislumbra na necessária incorporação da Mittal NV por
Arcelor S/A motivação para a constituição de outra pessoa jurídica no Brasil para
execução dos procedimentos referentes à segunda oferta pública de ações. No histórico
apresentado mais à frente no recurso especial, tem-se que em 20/08/2007 foi iniciado o
processo de consolidação do grupo e simplificação da estrutura, com a incorporação
da Mittal BR pela Arcelor BR, também objetivando preencher o requisito legal para a
dedução fiscal do ágio registrado na aquisição das ações da Arcelor BR, e somente em
03/09/2007, no exterior, os acionistas dos grupos Arcelor e Mittal aprovam a estrutura
de combinação das empresas e, em 13 de novembro de 2007, foi definida a relação de
troca para a fusão. Ou seja, a incorporação de Mittal NV pode ser adiado até a
conclusão da segunda OPA, a evidenciar a desnecessidade da interposição da pessoa
jurídica constituída no Brasil para ser extinta, na sequência, por incorporação pela
autuada.
Veja-se que, como dito pela Contribuinte, se a incorporação a incorporação da Mittal
NV ocorresse antes do término da OPA no Brasil, esta última seria oferta prejudicada
(uma vez que não seria possível entregar ações da Mittal NV, empresa que estaria
então extinta. Neste contexto, o grupo empresarial necessariamente deveria adiar este
evento para atender às exigências da CVM, não se prestando a cogitação de encargos
decorrentes de eventual alteração do ofertante perante todos os órgãos envolvidos, além
de outros procedimentos burocráticos, que poderia decorrer daquela incorporação se
fosse realizada no curso da OPA no Brasil, como justificativa para a atuação de Mittal
BR
Patente, assim, que Mittal Steel Company N.V. é a adquirente do investimento em tela
e, não tendo ela participado da confusão patrimonial que antecedeu o aproveitamento
fiscal do ágio, corretas foram as adições exigidas.
Estes fundamentos são suficientes para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente às matérias A.5.II, A.5.III, A.5.V. (destaques do original)
Prevalece, assim, a conclusão do Colegiado a quo acerca da interposição de Mittal
BR, diante de sua criação específica e breve existência, a ausência de atividade econômica
(conforme demonstrado pela autoridade fiscal), o recebimento integral de recursos oriundos do
exterior e sua posterior extinção, numa sequência fática a cronológica, evidências de que, ao
final do "filme", todo o arranjo teve por único objetivo a amortização do ágio. Em adição aos
fundamentos aqui expostos para rejeitar a defesa da Contribuinte, vale a transcrição de outro
excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
Cai por terra, nesse cenário, o argumento da Recorrente sobre a impropriedade de a
controladora estrangeira ser entendida como real adquirente das ações no Brasil, posto
que os recursos dela vieram e o resultado econômico da operação (o fechamento do
capital e a titularidade posterior das ações) a ela aproveitaram.
Como a real empresa investidora (a Mittal Steel Company N.V., domiciliada no
exterior, com sede na Holanda) e a investida (Arcelor Brasil) continuaram a existir após
Fl. 11120
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

as operações, a constituição da empresa veículo no país foi a única forma de internação
do ágio, com o intuito de viabilizar sua dedutibilidade.
Essa circunstância foi bem apontada pela decisão de piso, cujos argumentos reconheço e
acolho:
Como já relatado e referido, a impugnante afirma que o que motivou a
participação da Mittal BR foi a necessidade de viabilizar rapidamente os
pagamentos aos acionistas minoritários que venderam suas ações da Arcelor
Brasil de forma a não ofender os regulamentos da Bolsa de Valores e do Bacen.
Contudo, esta alegação não se sustenta, pois, como já observado pela
fiscalização (primeiro parágrafo de fl. 1985) e conforme a Nota de Corretagem
juntada pela fiscalização (fl. 803), a Mittal NV adquiriu ações diretamente na
OPA, fato reconhecido pela própria fiscalizada em resposta a Termo de
Intimação (letra “a” de fl. 60).
Neste passo, cabe observar que os exemplos de outras OPAs que foram
realizadas por meio de empresas brasileiras (documentos juntados às fls. 2597 a
2685) não socorrem a impugnante porque justamente os Editais destas outras
Ofertas Públicas explicitam que os ofertantes são empresas brasileiras,
isoladamente ou em conjunto com empresa estrangeira, o que não ocorreu no
caso dos autos que, como já dito, tem a controladora estrangeira como única
ofertante constante do Edital.
A outra alegação da impugnante de que a indefinição quanto à forma em que se
daria a fusão entre os grupos Arcelor e Mittal no exterior exigia que a compra de
ações fosse feita pela empresa brasileira (Mittal BR) também não se sustenta,
pois uma das opções de pagamento aos acionistas minoritários pela entrega das
ações da Arcelor Brasil envolvia o recebimento do valor devido parte em ações
da Mittal NV. Ora não é possível compreender que ações de uma empresa
estrangeira sejam oferecidas (e aceitas) em OPA, empresa esta com situação
indefinida no exterior segundo a impugnante, e esta mesma empresa seja
incapaz de promover esta mesma OPA. De fato, como se vê, esta situação de
indefinição no exterior, não impediu que a Mittal NV participasse diretamente da
OPA (sem a intervenção da Mittal BR), OPA esta realizada por sua conta e
ordem.
Também não é possível desconsiderar a proximidade de valores e datas entre
as integralizações de capital feitas na Mittal BR pela Mittal NV e as aquisições
de ações da Arcelor Brasil pela Mittal BR, de acordo com os demonstrativos
elaborados pela fiscalização às fls. 666 a 669, 1979, 1981 e 1982, o que reforça
a constatação de que quem pagou o ágio de fato foi a Mittal NV.
Finalmente, em 20/08/2007 com a incorporação da Mittal BR pela controlada
Arcelor Brasil (Ata da Assembléia às fls. 492 a 494), as ações da Arcelor Brasil
que estavam em poder da Mittal BR (206.681.012 ações) foram canceladas e
substituídas por igual número de ações entregues à Mittal NV, que era única
acionista da Mittal BR. Observe-se que parte das ações canceladas foi
adquirida diretamente pela Mittal NV, entregue com ágio à Mittal BR a
título de aumento de capital e compra e venda (75.767.982 ações – quadro de
fls. 667, Ata da Assembléia da Mittal BR de fls. 462 a 464 e documentos e
contrato de compra e venda de fls. 801 a 821) e depois substituída por igual
número de ações entregues pela Arcelor Brasil à Mittal NV, tendo o ágio
permanecido no Brasil. É mais gritante o abuso de direito desta parcela do
ágio, cujas ações vieram do exterior e para lá voltaram e que o respectivo
ágio ficou para ser amortizado no Brasil.
Portanto, o que se conclui do exame dos documentos contidos nos autos é que a
constituição e participação da empresa Mittal BR no processo de compra das
ações da Arcelor Brasil em poder dos acionistas minoritários teve como único
objetivo permitir que o ágio pago por empresa domiciliada no exterior fosse
registrado por esta empresa veículo que foi incorporada em 20/08/2007 pela
Fl. 11121
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

controlada (Arcelor Brasil) emissora das ações adquiridas, nove dias úteis após
a última aquisição das referidas ações, que ocorreu em 07/08/2007, conforme
demonstrativo de fl. 668. Desta forma, aqui também são aplicáveis as
considerações feitas acima nos itens 74 a 87 no sentido de que nos termos do
ordenamento jurídico vigente não podem ser aceitos os efeitos tributários de um
planejamento fiscal, que, apesar de formalmente de acordo com a lei, visto de
maneira global, no conjunto visou burlar os requisitos previstos para
amortização do ágio. Enfim, não se trata, como alega a impugnante, de obriga-
la a escolher a forma de tributação mais gravosa, mas sim tributá-la conforme o
que efetivamente ocorreu. Cabe destacar que não houve absorção de patrimônio
entre a controladora estrangeira que pagou o ágio e a empresa brasileira cuja
aquisição de participação foi ensejadora do ágio, um dos requisitos necessários
para amortização do ágio de acordo com a legislação antes reproduzida.
(grifamos)
De se notar que as principais características apontadas por Luís Eduardo Schoueri (Ágio
em Reorganizações Societárias Aspectos Tributários, Editora Dialética, p. 103) para a
configuração da empresa veículo estão presentes no caso dos autos: i) criação pela
própria adquirente com seu investimento na empresa-alvo exclusivamente para a
transferência do ágio; ii) criação sem qualquer outro propósito econômico; iii)
transferência do ágio para a empresa veículo; iv) ser a controladora da empresa que
restou após a incorporação; v) extinção por conta da incorporação e vi) possibilitar que
a controlada possa amortizar o referido ágio.
Diante dessas características, o autor pondera que (op. cit, p. 104):
Dada a natureza claramente simulada de tais entidades, a jurisprudência tende a
afastar os efeitos fiscais decorrentes de seu emprego.
Percebe-se que ao final da operação, levada a cabo por meio da empresa veículo, a
sociedade que efetivamente pagou o ágio, mediante transferência de recursos e
capitalização, não foi extinta, assim como não o foi o próprio investimento. Isso nos
leva a concluir que os procedimentos, embora formalmente regulares, não tinham
qualquer propósito negocial ou racionalidade econômica que não fosse o efeito
tributário desejado. (destaques do original)
E, mantidas as premissas da acusação fiscal, indedutíveis também são as despesas
de variação cambial e juros, nos termos da vinculação reconhecida no acórdão recorrido:
Existe clara correlação entre os valores glosados e o entendimento acerca da
legitimidade do ágio, pois a fiscalização, ao desqualificar, para fins tributários, as
operações que ensejaram o ágio entendeu, por via de consequência, considerar
desnecessárias as despesas com o empréstimo obtido, para esse fim, no exterior.
[...]
Como a Mittal BR não tinha capacidade econômica para adquirir as ações da Arcelor
Brasil os recursos financeiros foram obtidos do seu próprio controlador no exterior, a
Mittal N.V.
Portanto, as despesas glosadas pela fiscalização decorreram da variação cambial passiva
e dos juros relacionados aos empréstimos obtidos pela Mittal BR. Na exata medida em
que se entenda, conforme já demonstrado neste voto, que tais despesas são fruto de
artificialismo nas operações relativas à reorganização societária do grupo, que permitiu
a formação do ágio, torna-se de rigor considera-las como não enquadradas nos conceitos
de usualidade e necessidade exigidos pelo artigo 299 do Regulamento do Imposto de
renda:
[...]
O raciocínio é direto e deve guardar correspondência lógica com o entendimento acerca
do ágio, vale dizer, se a real adquirente das ações foi a controladora no exterior, que
apenas utilizou a empresa veículo no Brasil, sendo certo que não houve uma real
operação de compra e venda, dada a circularização do negócio, quaisquer despesas a
Fl. 11122
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

título de variação cambial e juros, relativas aos empréstimos contraídos, simplesmente
não podem ser dedutíveis, pois a desconsideração dos efeitos tributários da operação
que envolveu o ágio automaticamente afasta o reconhecimento de outras despesas a ele
inerentes.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte no tema, “A.5.IV - Impropriedade da desconsideração das operações realizadas e
existência de propósito negocial e efetiva aquisição da Arcelor Brasil pela Mittal BR (ÁGIO
ARCELOR BR)", com a consequente manutenção da glosa de amortizações do Ágio Arcelor e de
despesas de variação cambial e juros correlatas.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Relatora

Fl. 11123
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator designado.
Fui designado para expor as razões que levaram a maioria do Colegiado dar
provimento ao recurso especial da contribuinte, no tocante ao afastamento da glosa da
amortização fiscal do “ÁGIO ARCELOR BR” e, consequentemente, das despesas de variações
cambiais e juros oriundas dos recursos utilizados na respectiva aquisição.
Trata-se de matéria conhecida e que foi apreciada no Acórdão no 9101-006.381,
julgado este que também fui designado para redigir o voto vencedor, o qual ora reproduzo como
razões de decidir:
I. Da amortização do ágio por intermédio de empresa-veículo
O I. Relator votou por manter a glosa do ágio por dois fundamentos: (i) pela
artificialidade da empresa veículo (MSBP), que na verdade acabou sendo
desqualificada em face da sua participação na estrutura de aquisição de participação
societária ter sido tomada como ineficaz; e (ii) ante a ausência de confusão patrimonial
entre a real investidora, considerada a empresa estrangeira MITTAL STEEL, e a
investida (ArcelorBR), “confusão patrimonial” esta aferida com base na análise do fluxo
financeiro dos recursos empregados na aquisição do investimento em tela e tida como
pressuposto legal para a amortização fiscal do ágio.
[...]
Pois bem.

Da artificialidade da operação
Acerca da desqualificação da dita empresa veículo, venho me posicionando no sentido
de que a eficácia ou ineficácia de atos ou negócios jurídicos praticados em
conformidades com as formas permitidas pelo Direito, mas com a finalidade de gerar
economia fiscal, deve sempre ser aferida com base nos critérios previstos
exclusivamente na lei, notadamente em torno da ocorrência ou não de simulação, e não
por motivos pessoais, ideologias, preconceitos, crenças ou importação de teorias
alienígenas, sob pena de violação à livre iniciativa e estrita legalidade, princípios estes
que, além de nortear a tributação, constituem valores fundamentais consagrados no
ordenamento jurídico.
Os limites daquilo que se denomina de “planejamento tributário” – cujo propósito
muitas vezes se confunde com a própria tentativa legítima de buscar economia de
tributos - estão restritos, além dos casos que envolvem condutas ilícitas ou fraudulentas,
às hipóteses de simulação.
Tanto é assim que o artigo 149, VII, do CTN, abaixo transcrito, permite a revisão do
lançamento em casos que envolvem simulação. Confira-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;

Fl. 11124
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Além, então, da fraude, onde o dolo e a falsidade integram seu próprio conceito, o fisco,
no exercício de sua atividade vinculada de busca pela verdade material, tem poderes
para requalificar atos ou negócios jurídicos quando caracterizada a simulação.
A redação atual do referido artigo 116 do CTN24, aliás, tal como foi positivada após sua
alteração pela LC 104/2001, a nosso ver (i) reforçou a simulação (mais precisamente o
seu viés, a dissimulação) como hipótese que permite a requalificação jurídica dos fatos;
e (ii) permitiu que lei ordinária crie novos critérios jurídicos para desconsiderar atos ou
negócios jurídicos específicos, de modo a instituir normas antielisivas propriamente
ditas.
Nesse ponto, não se pode perder de vista, primeiramente, que o Governo buscou assim
proceder, pretendendo “incorporar” a teoria do propósito negocial e do abuso de forma
no Direito Tributário Brasileiro por intermédio do artigo 14 da Medida Provisória no
66/200225. No entanto, esse dispositivo foi rejeitado pelo Congresso Nacional quando
da conversão da referida MP na Lei no 10.637/2002, o que significa dizer que tais
figuras definitivamente são estranhas ao nosso sistema jurídico tributário.
Ademais, cumpre notar que também não existe nenhuma lei antielisiva que proíba o uso
de empresas holding tanto para adquirir ou deter investimentos com ágio quanto para
serem extintas pelas investidas de modo a “antecipar” os seus efeitos fiscais.
É a simulação, portanto, que figura como uma espécie de divisor de águas na busca
natural e legítima de economia tributária em operações societárias que implementam os
chamados planejamentos tributários, dentre eles a aquisição de investimentos com
participação de holdings para aproveitamento fiscal imediato do respectivo ágio.
Apenas na hipótese de estruturas que envolvam ato ou negócio simulado é que
estaremos diante de caso de planejamento inoponível ao fisco, que tem o poder-dever
de, nessas situações, recapitular os fatos em prol da verdade material e atingimento da
efetiva capacidade contributiva. Afastada, porém, a ocorrência de simulação (além da
fraude), estaremos diante de hipótese de elisão fiscal, isto é, de planejamento fiscal
legítimo e assegurado ante os princípios da livre iniciativa e legalidade, de modo a
preservar a eficácia dos atos e negócios tal como formalizados.

24 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
25 Art. 14 - São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de tributo, a
evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
§ 1o- Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 2o - Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa,
para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.
§ 3o- Para o efeito do disposto no inciso II do § 1o, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou negócio
jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.
Fl. 11125
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Nos dizeres de Paulo Ayres Barreto26, provadas a simulação ou a dissimulação, perdem
relevo a ausência de propósito negocial e a alegação de abuso. Contudo, se não
restarem comprovadas, as ações do contribuinte deverão ser plenamente respaldadas
pelo ordenamento jurídico nacional.
Ocorre que, como aponta o professor Sérgio André Rocha27:
..., cada um tem uma simulação “para chamar de sua”, que só fica clara diante de casos
concretos. O que um autor chama de simulação, para outro é abuso de formas jurídicas, ou
fraude à lei. Somente a situação concreta é capaz de revelar se os autores concordam ou
divergem e em que concordam ou divergem.

Nesse sentido, não é à toa que Marco Aurélio Greco28 chegou a afirmar “que hoje, em
matéria de planejamento tributário, “simulação” é um conceito à procura de um
significado”.
A simulação pode comparar-se a um fantasma, a dissimulação a uma máscara. É este o
ponto de partida adotado na clássica obra de Francisco Ferrara29, civilista italiano que
muito influenciou e ainda influencia a doutrina brasileira. Adepto da teoria voluntarista,
leciona que o negócio simulado implica a ocorrência de uma aparência diferente da
realidade. Assim, a característica marcante do negócio simulado seria a divergência
intencional entre a vontade e a declaração, visando iludir terceiros.
A crítica que se costuma fazer dessa teoria diz respeito à ausência da aludida
divergência. Precisamente porque os simuladores declaram espontaneamente o que
querem, não seria pertinente falar na existência de conflito entre a vontade e a
declaração. É certo que não querem os efeitos, mas querem a forma do negócio; a
aparência desse negócio é indispensável por razões que as levam a simular30.
Esse questionamento deu origem à teoria declarativista – que possuiu menor influência
que a teoria voluntarista – e que, também conferindo o aspecto subjetivo à simulação,
passa a sustentar que a vontade interna não possuiria significado enquanto não seja
declarada, razão pela qual a simulação deveria ser vista como um conflito entre
declarações. Desse modo, as partes emitiriam uma declaração dirigida ao público e uma
contradeclaração para conhecimento restrito delas (um “contrato de gaveta”, por
exemplo), de modo que o efeito do negócio seria neutralizado. O negócio simulado,
então, não seria um negócio inexistente, mas sim uma espécie de negócio sem resultado
jurídico.
O principal argumento oposto à teoria declarativista consiste no fato de que o negócio
simulado não seria neutralizado por um ato posterior, já que desde sua origem
corresponderia a um ato doloso e aparente. Desta forma, a contradeclaração não teria
como revelar caráter modificativo, mas meramente declaratório. Ademais, os críticos
esclarecem que a prerrogativa da nulidade advém do ordenamento jurídico, e não da
autonomia da vontade31.
Nesse contexto, fato é que a limitação ou restrição de um conceito exclusivamente
subjetivo de simulação passou a ser colocada em xeque, o que levou ao desenvolvimento
da dita teoria objetivista (ou teoria causalista) na busca de um conceito objetivo de
simulação.

26 Planejamento tributário: perspectivas teóricas e práticas. Revista de Direito Tributário n. 105. São Paulo:
Malheiros, 2010. P. 60.
27 Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2019. P. 50.
28 Planejamento tributário. São Paulo: Dialética. 2011. P. 395.
29 A simulação dos negócios jurídicos. Trad. Dr. A. Bossa. São Paulo: Saraiva. 1939. P. 50
30 Cf. Custódio da Piedade Ubaldino Miranda. A simulação no direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, P.
37.
31 Cf. Fábio Piovesan Bozza. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. P. 158
Fl. 11126
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Francesco Carnelutti32 foi um dos que inaugurou a vertente teórica objetivista no campo
de estudo da simulação, a qual para o autor é um incidente relacionado à inadequação
da causa, inadequação esta que decorre da circunstância de um ato ser querido para o
atendimento de interesse diverso ou incompatível com os seus respectivos efeitos
jurídicos.
Sob esse viés, todo ato ou negócio jurídico tem uma causa jurídica – ou “função típica”,
que correspondente aos efeitos jurídicos que o Direito espera do negócio celebrado. A
causa, pois, equivale às conseqüências jurídicas inerentes a cada tipo negocial.
Na visão de Orlando Gomes33, não é a causa antecedente, mas causa final, isto é, o fim
que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de celebrar certo
contrato.
E segundo Emílio Betti34, também expoente da tese objetivista, e que não raramente
costuma ser citado pela doutrina brasileira, a simulação é o resultado de um conflito
insanável entre o escopo típico e a sua causa. Constatado, então, um desvio da função
instrumental do contrato, também estaríamos diante de uma simulação, objetivamente
considerada.
Para Heleno Tavares Torres35:
Causa é a finalidade, a função, o fim que as partes pretendem alcançar com o ato que
põem em execução, sob a forma de contrato, para adquirir relevância jurídica. Por isso, a
causa é elemento essencial do negócio, como fim de realizar uma operação apreciável
economicamente, devendo ser sempre lícita e passível de tutela pelo direito positivo. E
para cada contrato ou ato jurídico, somente uma causa. No contrato de venda e compra, a
causa é o intuito de entregar um bem recebendo um preço correspondente. Caso seja um
bem por outro, a causa já individualiza um outro contrato, o de permuta; e se não há
intuito de obter o pagamento de preço, mas apenas atribui um bem a outrem, aumentando
o patrimônio deste, a causa já impõe outra qualificação, o de um contrato de doação.

A propósito, o ex. Ministro Moreira Alves preleciona que a causa diz respeito à "função
prática" do ato ou negócio jurídico, não podendo ser confundida com o motivo que leva
à formação dos negócios jurídicos. Segundo seu magistério36:
Para uma compreensão mais clara dos problemas que se apresentam, é preciso,
preliminarmente, fazer uma distinção fundamental para o entendimento desses meios
jurídicos quem diretamente visam à obtenção de um fim, mas que indiretamente permitem
que as partes que deles se utilizam alcancem um fim diverso com efeitos mais ou menos
amplos. Para isso é preciso desde logo fazer a distinção, que é fundamental, entre a causa
do negócio jurídico e o motivo dele. A causa do negócio jurídico nada mais é do que a
finalidade econômico-prática a que visa à lei quando cria um determinado negócio
jurídico. Assim, por exemplo, na compra e venda, a causa do negócio jurídico é a troca da
coisa pelo dinheiro (preço); no contrato de locação, é a troca do uso da coisa pelo dinheiro
(aluguel). Essa causa, nada mais é, em última análise, do que uma causa objetiva que
traduz o esquema que a lei adota para cada figura típica, como é a compra e venda, como
é a locação. Já o motivo, não. O motivo é de ordem subjetiva das partes que se utilizam de
determinado negócio jurídico. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar-se do contrato de
compra e venda para adquirir alguma coisa com – e é o motivo – a finalidade subjetiva de
desfazer-se dessa coisa. Enfim, o motivo, as finalidades subjetivas, que não se confundem
com aquela coisa objetiva e que diz respeito ao esquema do próprio negócio jurídico...

32 Sistema del Diritto Processuale Civile, vol II. Pádua: CEDAM. 1938.
33 Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 1987. P. 57.
34 Teoria Geral do Negócio Jurídico. Campinas: Servanda. 2008. P. 562 e 578.
35 Direito tributário e direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. P. 141/142.
36 ALVES, José Carlos Moreira. "As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal". Revista Fórum de Direito Tributário n. 1.
Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 11. Idem na palestra inaugural do XVIII Simpósio Nacional de Direito Tributário
do Centro de Extensão Universitária. "Pesquisas Tributárias - Nova Série - 10". São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 13.
Fl. 11127
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Há, ainda, manifestações doutrinárias que pretendem dar autonomia (tipicidade) ao
próprio negócio simulado. É o caso da interessante obra de Luiz Carlos de Andrade
Júnior37. Após criticar a ideia tradicional de que a simulação consiste em um defeito no
negócio jurídico, o autor busca demonstrar, no negócio simulado, uma manifestação de
autonomia privada típica pela qual as partes conjugam esforços para, através do engano,
perseguirem um determinado resultado, e que é nula porque a lei assim estipula38.
Do ponto de vista do direito positivo, o Código Civil de 2002 inseriu a simulação no
capítulo “Da Invalidade do Negócio Jurídico”, passando a ser causa de nulidade do
negócio nos termos do artigo 167, in verbis:
Artigo 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Ao comentar esse dispositivo, Tercio Sampaio Ferraz Jr assim se manifestou 39:
[...] a estrutura da mentira tem, no CC/2002 uma configuração diferente. [...] O novo
Código altera o enquadramento da simulação. Não se trata, necessariamente, de um
defeito (da vontade, maliciosa ou inocente), mas da presença de um requisito de validade
aparentemente consistente com as regras de validade, mas, na verdade, inconsistente. [...]
Como, então, as partes muitas vezes simulam (o negócio, portanto, é nulo), mas um fato
(econômico), de algum modo acontece, o novo Código Civil (art. 167, par. 2o) ressalva os
direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Por
exemplo, o Fisco. [...]
Na comprovação da simulação, não caberia ao Fisco examinar a “real” intenção,
mas visar ao uso inconsistente do meio (negócio típico) para atingir os resultados
típicos, e, assim, mediante esses resultados, alcançar outros fins.
[...] é indispensável examinar a ocorrência de “ações simuladoras”, isto é, ações que
apenas simulam uma determinada consequência de fato. Ou seja, que as partes, ao eleger
um negócio jurídico típico frustram suas consequências e, com isso, mostram que
verdadeiramente não queriam o negócio que escolheram, mas outro. Com isso, o negócio
jurídico e a sua execução econômica se mostram apartados. Grifamos

Tal, então, como positivado e integrado com os demais dispositivos legais40,
notadamente aqueles que impõem o dever do Estado de verificar a efetiva ocorrência do

37 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 19.
38 Ao definir o conceito de simulação, leciona o referido autor que a “simulação é um programa de autonomia
privada pelo qual as partes articulam ações e omissões com o objetivo de criar a ilusão negocial, assim entendido o
erro coletivo, objetivamente aferível, relativo à interpretação e/ou à qualificação do negócio jurídico”.
39 Simulação e negócio jurídico indireto no direito tributário à Luz do novo código civil. Revista Fórum de Direito
Tributário, v. 48. Belo Horizonte: Fórum, P. 10.
40 Nesse sentido são as expressões “fim econômico ou social”, constante do artigo 187, “função social do contrato”,
reportada no artigo 421 e, ainda, no signo “substância” que se valeu o artigo 173, todos do Código Civil:

“Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o
disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”.
Fl. 11128
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

fato gerador e identificar a correta matéria tributável, o instituto da simulação no Brasil,
enquanto limitadora de planejamentos fiscais, incorporou as duas referidas teorias
(voluntarista e causalista), permitindo que o fisco negue eficácia aos atos e negócios
jurídicos simulados, podendo, portanto, requalificar juridicamente os fatos declarados
desde que prove a existência de uma mentira consciente ou desde que demonstre haver
uma desconformidade do ato/negócio praticado com sua respectiva finalidade jurídica.
Embora o artigo 167 acima transcrito não tenha veiculado uma definição expressa do
que seja simulação, chama atenção que o Legislador, após fazer referência ao negócio
jurídico simulado, enunciou três diferentes hipóteses de simulação no seu parágrafo
primeiro. Valendo-se da exposição de Luiz Carlos de Andrade Júnior41:
Suas notas características não são apresentadas sob a forma de uma proposição descritiva,
mas mediante uma formulação exemplificativa de subtipos, a saber:
(i) a simulação subjetiva (negócio subjetivamente simulado - §1o, I);
(ii) a simulação objetiva (negócio objetivamente simulado - §1o, II); e
(iii) a simulação de data (negócio simulado quanto à data - §1o, III).

Para esse caso concreto, no qual se alega artificialidade da empresa veículo, não se pode
perder de vista que, quando o art. 167, §1o, I, prescreve que haverá simulação nos
negócios jurídicos que aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem, ele evidentemente repudia a
interposição fictícia (ou fraudulenta).
Ao contrário da interposição real, onde o interposto atua em nome próprio, ainda que
em interesse e por conta e ordem de outrem, tornando-se titular dos direitos e
obrigações derivados do negócio que intervém, na interposição fictícia o interposto
figura como “laranja”, limitando-se à aposição do seu nome no documento que
formaliza o ato ou o negócio celebrado.
As questões, portanto, que se colocam para aferir a dita artificialidade ou simulação da
estrutura ora analisada, especificamente na interposição de pessoa jurídica como forma
de adquirir investimentos no Brasil são as seguintes: uma empresa holding, como é o
caso da MSBP, pode, aos olhos jurídicos, receber recursos de sua controladora no
exterior para adquirir investimento com ágio e, em seguida, ser extinta por
incorporação? Uma empresa veículo constituída exclusivamente para esta finalidade
possui causa jurídica?
As respostas a meu ver são positivas. Senão, vejamos:
Tratam-se as rotuladas empresas veículos de holdings, ou seja, sociedades que têm por
objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade
com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76. Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social,
ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Grifamos

Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa42 esclarece que “tem assim a
sociedade holding como característica diferencial e objetivo principal a participação
relevante em uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade
produtiva ou comercial”.

41 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 112.
42 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, V. 4. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 1998.
P. 15.
Fl. 11129
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, cuja
causa jurídica ou finalidade sócia, conforme visto, consiste justamente na participação
em outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário, então, de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de
serviços que, como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal
para operarem, a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu
ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Na linha do que apontou Charles William McNaughton43:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica efetivada
para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade pratica para
contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na função social da
sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a expectativa
de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é justamente o tipo de
ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor pago
por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado no
exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse ágio seja
aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam
ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos procedimentais
para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente sobre o empreendimento
econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor graças a aquisição de participação
societária da investida, o uso da empresa veículo nada mais faz senão contribuir para
aumentar aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa com
tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.

Quanto à duração de uma sociedade, convém notar que esta varia conforme o interesse
das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código
Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode
restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os atos
constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas
partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à
duração e finalidade de uma holding.
Como bem notou Edmar Oliveira Andrade Filho44:
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração de
uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma

43 IR e planejamento fiscal: a questão das empresas-veículo. In: Novo RIR. Coordenação: Jimir Doniak Jr. São
Paulo: Quartier Latin. 2019. P. 97/98.
44 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 300/304.
Fl. 11130
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.

Nota-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência
de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou
substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como mero canais de investimento, o que vai depender dos fins
sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios e administradores dentro de sua
liberdade de empreender e de buscar maximizar os resultados nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe autonomia e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como
não admitir, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, o uso de empresas veículos
em estruturas de aquisições de investimentos com ágio.
Não há, no plano jurídico, nenhum vício ou aparência sobre a existência, causa e
finalidade da empresa veículo MSBP. E qual foi a sua finalidade? Foi a de
instrumentalizar, no Brasil, a aquisição do referido investimento com ágio, de modo
também a reunir as condições necessárias para o seu aproveitamento fiscal após sua
extinção mediante incorporação reversa.
O § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76, repita-se, reconhece expressamente a
possibilidade de uma sociedade ser constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o
que não é bem o caso, mas que a meu ver tem o condão de legitimar o uso de uma
holding nesse tipo de operação.
Trata-se a MSBP, pois, de uma holding com fins específicos, cuja existência restou
provada a partir de seus atos constitutivos e cuja finalidade jurídica restou observada
quando do desempenho de seu objeto social, qual seja, a aquisição e detenção de
participação em outra sociedade (no caso a investida ArcelorBR), pouco importando,
para o que se espera desse tipo jurídico e societário, a sua curta duração e inexistência
de funcionários.
Ademais, nesse caso concreto ainda chama atenção a circunstância de que foi a própria
CVM que determinou o lançamento de uma OPA em relação às ações da ArcelorBR.
Para tanto, a controladora estrangeira, seguindo prática de mercado, constituiu a MSBP
por meio de subscrição dos recursos necessários à aquisição, tendo esta holding
adquirido em nome próprio a participação societária da MittalBR, inclusive na
qualidade de ofertante da OPA.
Não há, assim, que se falar em artificialidade ou caracterização de simulação, de modo
que, em sentido oposto ao do Conselheiro Relator, a geração do ágio na holding MSBP
é eficaz, devendo produzir efeitos.

Da ausência de confusão patrimonial entre a real adquirente e a empresa investida
O I. Relator, considerando que como os recursos utilizados para pagamento do preço
foram transferidos da controladora domiciliada no exterior para a holding, o real
adquirente seria a controladora, e não a MSBP (empresa veículo). Em razão, então, do
fluxo financeiro, e sob a premissa de que a norma fiscal vigente (artigo 7o e 8o da Lei
9.532/199745) condicionaria a dedução fiscal do ágio à confusão patrimonial entre real

45 Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 197745: (grifamos)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
Fl. 11131
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

adquirente e investida, concluiu que não haveria que se falar em direito à amortização
fiscal do ágio.
Nenhum reparo caberia ao raciocínio, não fosse, é certo, a existência de dois “detalhes”
da maior relevância, quais sejam: (i) não houve simulação (ou artificialidade) da
MSBP, conforme visto no tópico anterior; e (ii) a rastreabilidade da origem dos
recursos é irrelevante para fins de reconhecimento do direito à amortização fiscal do
ágio.
A propósito, no Acórdão no 1302-002.011, que afastou a procedência dessa tese
fazendária em caso semelhante, o Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior expôs com
propriedade o quanto segue:
Pela narrativa do autuante, o que se depreende é que os investidores estrangeiros, ao invés
de adquirirem diretamente as empresas brasileiras, resolveram aportar capital em
subsidiárias brasileiras, para que estas adquirissem com ágio as empresas visadas e
posteriormente, com as incorporações reversas, as adquiridas pudessem se valer da
dedutibilidade da amortização do ágio. Ora, qual o ilícito de tal conduta? Nenhum, pois
são caminhos permitidos pela legislação tributária.
Todavia, o autuante entende que o verdadeiro adquirente (quem pagou pelo ágio) das
empresas adquiridas foi o controlador estrangeiro, desconsiderando assim a personalidade
jurídica da Technical e da Itajaí Investimento, para então, concluir que não se aplicaria a
norma do art. 7° da Lei 9.532/97 (aqui ele se confunde, pois a norma aplicável na espécia
é o art. 8° que trata de incorporações reversas), porque não teria havido a reunião do
patrimônio de quem pagou pelo ágio e o patrimônio da sociedade que presumivelmente
vai gerar os lucros justificadores desse pagamento.
Com base em que norma legal, um Auditor-Fiscal desconsidera a personalidade jurídica
de uma sociedade regularmente constituída? Certamente, não é com base no parágrafo
único do art. 116 do CTN, pois esse além de inaplicável por falta de regulamentação, só
admite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Não me parece que se possa
tomar personalidade jurídica como sinônimo de negócio jurídico, razão pela qual tal
dispositivo não autoriza, por via oblíqua, a Autoridade Fiscal a desconsiderar contratos ou

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-
lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco
anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para
cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio
da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito
que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de comércio ou
intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser
registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
Fl. 11132
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

estatutos sociais de sociedades, ainda que regulamentado estivesse. O mais grave, porém,
é que, talvez por falta de qualquer suporte legal, o autuante passa ao largo dessa questão.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário também neste ponto.

Não obstante a deficiência da própria terminologia real adquirente46, realmente essa
tese não se sustenta em face do princípio da legalidade. Isso porque o referido artigo 7o
autorizava a dedução do ágio fundado na rentabilidade futura pela “pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio” (cf. caput do artigo 7o
da Lei 9.532/1997), o que significa dizer que o destinatário da norma de dedução do
ágio é aquele que detém o investimento adquirido com ágio (ou a adquirida quando da
incorporação reversa), linguagem esta (verbo deter) que revela justamente algo que
pode ser passageiro, desvinculando-se cabalmente da fonte dos recursos empregados na
aquisição pela holding.
Se a intenção do Legislador fosse a de limitar a dedução ao supridor dos recursos
utilizados na aquisição do investimento ou a de proibir a nacionalização do ágio,
deveria a lei assim restringir, o que não foi feito e de forma intencional ante a previsão
expressa da possibilidade de incorporação reversa (cf. artigo 8o).
Em outras palavras, a utilização da expressão “na qual detenha participação societária
adquirida” pela lei, somada à autorização legal para que a investida incorpore a
detentora da participação societária com ágio, na realidade conferiu ao contribuinte o
direito de aproveitamento fiscal do ágio na operação ora analisa.
Como bem observado no Acórdão no 1301-000.999:
A motivação que levou o legislador a editar esta norma (...) foi aumentar as ofertas dos
participantes do leilão das empresas desestatizadas, mediante a garantia aos investidores
da dedutibilidade do ágio pago na aquisição das empresas. Porém, especialmente na
privatização das concessionárias de serviços públicos, a norma não alcançaria seu objetivo
se não houvesse permissão para a utilização de incorporação invertida e de empresa
veículo.
A possibilidade de dedução da amortização é condicionada à junção dos patrimônios.
Como os licitantes, na quase totalidade dos casos, são grupos de empresas dos mais
variados setores da economia (grandes construtoras, seguradoras, fundos de previdência,
bancos de investimentos, etc.), a junção patrimonial direta, para utilização do benefício,
seria impossível.
É curial que não era objetivo do PND extinguir as empresas concessionárias de serviços
públicos. Por isso, a previsão expressa da possibilidade de operação invertida (a investida
absorvendo a investidora).
Por seu turno, as investidoras também não têm interesse em serem extintas, e mais, podem
ter limitações reguladoras específicas, que impeçam a junção patrimonial.
Assim, a única forma de viabilizar a utilização do benefício é concentrar a participação
societária adquirida (com ágio) no leilão numa empresa veículo (sociedade com propósito
específico), a qual seria incorporada pela investida.

46 Nesse sentido, convém ressaltar a observação feita por Rosanova Galhardo e Pedro A. do A. Abujamra Asseis:
“(...) não se pode perder de vista que, para se falar em “real”, é necessário que haja o “irreal”, o “falso”, o
“ilegítimo”. Ou seja, “real adquirente”, para fins jurídicos, é uma expressão que apresenta um campo de aplicação
muito restrito, limitado ao âmbito da anormalidade, dos vícios dos negócios jurídicos e da nulidade civil. Acaba
justamente sendo, por outras palavras, o caso de simulação precisamente qualificado pelo Código Civil, em seu art.
167, § 1o, I – negócios que “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem”.
A utilização desse tipo de restrição ou a imposição como um “teste” de forma ampla, geral e irrestrita, especialmente
para casos muitas vezes anteriores à própria regulamentação contábil, e que não digam respeito a simulação, fraude
ou abuso, portanto, já seriam equivocadas, independentemente de quaisquer outras análises.”. (Realidade do “real
adquirente”. In: Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas. 2020. Organizadores: Alexandre Evaristo Pinto
... P. 225).
Fl. 11133
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

[...]
Portanto, operações como as ora submetidas a julgamento nada têm de planejamento
ilícito ou inoponível ao fisco, sendo, ao contrário, atuações induzidas pelo Poder Público.
Além de a possibilidade de dedução do ágio permitido pelo artigo 7o da Lei no 9.532/97
ter sido uma forma encontrada pelo Governo de incrementar os preços das ofertas nos
leilões de privatização (conduta induzida), o normativo deixou ao inteiro talante dos
contribuintes o momento de obter o aproveitamento fiscal do sobrepreço pago (opção
fiscal), ao vincular a dedutibilidade do ágio a partir do evento incorporação, fusão ou
cisão.

Adotar a interpretação de que o adquirente, no caso, seria a controladora estrangeira em
razão da origem da origem (e aqui a redundância é proposital), com a devida vênia,
permitiria colocar o intérprete na indevida posição de Legislador, autorizando-lhe
alterar a literalidade e conteúdo do texto legal, o que não se sustenta.
Cai como uma luva, aqui, o alerta do Sr. Ministro Gurgel de Faria, em voto-vista
proferido no STJ nos autos do AgResp 511.736: em atenção à separação de poderes, não
me parece possível que prevaleça a regra criada pelo próprio credor (Receita Federal), a
quem competia apenas aplicar ou no máximo regulamentar as normas já criadas.
Mas, não é só. Em se tratando de recursos provenientes do exterior, a tese do real
adquirente também não merece ser acolhida em face do princípio da isonomia e da
regra legal de não discriminação de capital estrangeiro prevista no artigo 2o da Lei no
4.131/62, in verbis:
Art. 2o - Ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado tratamento jurídico
idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições, sendo vedadas
quaisquer discriminações não previstas na presente lei.

Ainda que o capital usado na aquisição tenha passado da pessoa jurídica estrangeira
para uma holding no Brasil, esse fato de maneira nenhuma poderia ensejar a alegada
perda do direito à amortização fiscal do ágio não só à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/9747, mas também em face da proibição de discriminação do capital estrangeiro48.
O fluxo financeiro dentro do grupo adquirente, é certo, constitui circunstância
irrelevante, não interferindo no direito de amortização fiscal. Até mesmo porque seguir
o entendimento fiscal de condicionar o direito de deduzir o ágio à origem da origem (e
aqui a redundância é proposital) dos recursos utilizados na compra inclusive conduziria
ao absurdo cenário de que tudo na economia seria sempre da controladora, que até
mesmo deixaria de existir na figura de uma sociedade, que não passa de uma ficção
jurídica, considerando que no topo de qualquer estrutura societária estão os sócios
pessoas físicas, que passariam a ser taxados de adquirentes de tudo.
Como diria Carlos Maximiliano49, a interpretação deve ser objetiva, desapaixonada,
equilibrada, às vezes audaciosa, porém não revolucionária, aguda, mas sempre atenta,
respeitadora da lei.
Posto isso, forçoso concluir que a tese do real adquirente ou da ausência de confusão
patrimonial entre o efetivo investidor e a investida não encontra amparo na legislação
de regência, devendo o acórdão recorrido ser reformado de modo a afastar a glosa da
dedução do ágio ARCELOR BRASIL.

47 A própria lógica da dedução do ágio não se altera com essa passagem, afinal, havendo absorção da empresa
detentora do ágio ou da investida, não haveria mais como alienar o investimento e deduzir a respectiva perda de
capital. Daí a lei ter autorizado o aproveitamento das despesas incorridas com a amortização do ágio pela empresa
sucessora.
48 Sobre o tema, vide a obra já referida de NEVES, Guilherme. "O ágio e a não discriminação do capital
estrangeiro". São Paulo: Dialética. 2021.
49 Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense. 9a edição. 1984. P. 103.
Fl. 11134
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 9101-006.894 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720041/2011-51

Acrescenta-se, aqui, que também a glosa de variações cambiais e juros incidentes
sobre os recursos empregados na aquisição também deve ser afastada por se tratar, no caso, de
exigência reflexa.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 11135
DF CARF MF
Original